Tribunal: CARF
Processo: 13502.722046/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722046/2017-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrentes
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE
DOLO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64, a multa de ofício deve ser qualificada para 150%. Restou
demonstrado o dolo de sonegação, pois a impugnante, por meio de um
planejamento tributário ilícito, eximiu-se do pagamento de tributos devidos.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza a formação de grupo econômico de fato quando, através de análise
fática, tornou-se possível a constatação de combinação de recursos e/ou
esforços para a consecução de objetivos comuns pelas pessoas integrantes do
grupo.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM. 124, I - CTN.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos
tributários para evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária recair
sobre aqueles que se beneficiaram desses procedimentos. Ocorre solidariedade
passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de pessoas com interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas envolvidas,
imputa-se a solidariedade passiva tributária, com fundamento no art. 124, I, do
CTN.
MULTA REGULAMENTAR.
É devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver
débito não garantido, nos termos do art. 32 da Lei 4.357/64, com a redação
dada pela Lei 11.051/2004.
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL
DAS ESTIMATIVAS.
A insuficiência de pagamento da CSLL e do IRPJ mensal devido por
estimativa, por pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro
real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722046/2017-21
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam os membros, dar provimento parcial
ao recurso para 1) por maioria, excluir Thiago Madalozzo, Rafael Madalozzo, e Rafael Helman,
do polo passivo, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza, que neste ponto, excluía
tão somente o Thiago Madalozzo e o Rafael Madalozzo; 2) por voto de qualidade, manter a
multa isolada vencidos o Relator e os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso. Designado o conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa para redigir o voto vencedor em relação à multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 14-87.825, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente
procedente as impugnações apresentadas, no sentido de afastar a responsabilidade tributária de
Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina
Cavalheiro Ferrari e Valdirene Pinto Lima, mantendo o crédito tributário exigido e a
responsabilidade tributária dos demais envolvidos.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, optante pela
tributação com base no lucro real anual, relativo aos anos-calendário 2013 e 2014,
foram constatadas infringências à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com
reflexos na Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS (Programa de
Integração Social) e COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social).
Relata a Autoridade que a ação fiscal foi aberta para verificação da legitimidade da
compensação efetuada contabilmente pelo contribuinte dos seus débitos de IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),
com supostos créditos referentes a aquisição de títulos públicos.
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

A AULIK está classificada como uma indústria (fabricação e montagem), prestadora de
assistência técnica, atacadista, importadora e exportadora de aparelhos eletrônicos de
áudio e vídeo, aparelhos elétricos e eletrodomésticos, aparelhos de informática,
telefones, ferramentas e periféricos de informática, sendo detentora das marcas
LENOXX, STADIUM, INOVOX e HAMMER MÁQUINAS E FERRAMENTAS, com
matriz e filial estabelecidas no mesmo endereço, na cidade de Lauro de Freitas/BA.
Possui ainda outra filial ativa, no estado de São Paulo, à rua Bela Cintra no 967/6o andar.
Várias imagens da fábrica da AULIK de Lauro de Freitas estão incluídas no site da
LENOXX. As importações dos produtos comercializados ou montados pela AULIK são
oriundas da REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, para onde integrantes do GRUPO
ECONÔMICO efetuam frequentes viagens, conforme demonstrado neste relatório.
Explica que há a utilização de interpostas pessoas (“laranjas” ou “testas de ferro”),
através da constituição de empresas ou de pessoas físicas sem capacidade econômico-
financeira compatível com o volume das operações transacionadas.
A AULIK é optante, nos anos sob fiscalização, pelo regime de tributação do LUCRO
REAL e declarou, para o ano-calendário 2013, em DIPJ (Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica) lucro real de R$ 148.511.628,73; para o ano-
calendário 2014, declarou em EFC (Escrituração Fiscal Contábil - substitua da DIPJ)
lucro real de R$160.843.948,06.
A empresa não recolhe IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, mas tão somente os tributos
obrigatórios na importação e outros em raras exceções, como ITR (2016), imposto de
renda retido na fonte (de terceiros, do trabalho assalariado e sobre aluguéis), PIS em
irrisórios valores, IOF sobre vultosos empréstimos concedidos e contribuição
previdenciária sobre a receita bruta. O volume de tributos sonegados soma mais de R$
700 milhões, já em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional.
A AULIK matriz já fora fiscalizada em 2014 pela Receita Federal e autuada (Processo
no 10.580-724.475.2014-79) face à exclusão indevida de valores de PIS e COFINS na
apuração do lucro real, nos anos-calendário 2009 e 2010. A fiscalização à época
detectou ainda que débitos declarados pelo contribuinte em DCTF foram declarados
suspensos em função de ações judiciais que versariam sobre a utilização de títulos da
Dívida Pública na compensação de tributos federais.
O presente processo comprova a contabilização da aquisição de títulos Eletrobrás da
série H e V, registrados na conta contábil 1.1.2.02.21 sob o nome “Títulos Federais a
Recuperar”, NUNCA APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO.
Após a autuação da empresa face ao IPI (filial), em maio de 2017, se observou que a
AULIK teria começado a conceder empréstimos, o que aparenta despatrimonialização,
ato para reduzir a disponibilidade para pagar tributos. Este fato é constatado pelos
recolhimentos de IOF (imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro), de R$
481.778,10, o que não se verificou em anos anteriores. A concessão de empréstimos não
é uma operação normal da empresa, e estes só foram constatados em 2017, a partir de
05/2017, coincidentemente, após a finalização do lançamento do IPI.
No que toca aos débitos declarados em DCTF à Receita Federal, efetua retificações
sistemáticas, reduzindo a zero ou a valores irrisórios os débitos devidos de IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS e IPI nos anos fiscalizados. Os valores compensados INDEVIDAMENTE
pelo contribuinte, somente de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro,
somam R$ 22.754.267,06 em 2013 e R$ 24.524.448,32 em 2014.
O contribuinte também efetua compensações indevidas e fraudulentas envolvendo
títulos públicos com o PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, apesar de gozar de benefício
fiscal SUDENE que lhe reduz o IRPJ a pagar em 75%.
A compensação dos valores citados se dá de forma contábil, anulando-se os valores a
recolher com créditos fictícios de títulos públicos, que inexistem. Nos anos-calendário
2013 e 2014, respectivamente, a AULIK apurou valores de IRPJ a recolher, após as
deduções de retenções na fonte deste imposto, de R$ 9.388.220,46 e R$ 10.048.493,00,
porém declarou em DCTF débitos NULOS de estimativas mensais e imposto anual OU
Fl. 7329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

valores irrisórios (R$ 10,00), na típica FRAUDE à DCTF. Em relação à CSLL, apurou,
nos anos-calendário 2013 e 2014, totais anuais de R$ 13.366.046,59 e R$
14.475.955,33, declarando em DCTF débitos de valores iguais a zero ou irrisórios. Para
apuração das contribuições sociais (PIS e COFINS), utiliza a mesma estratégia utilizada
no IRPJ e CSLL: na DACON, que também não possui caráter de confissão de dívida
(como a DIPJ), declara valores a pagar de PIS e COFINS, após deduzidos os créditos
(apuração não cumulativa), respectivamente, de R$ 2.221.588,17 e R$ 10.287.261,01,
em 2013.
Em 2014, com a substituição da DACON pelo SPED Contribuições, declarou valores,
respectivamente, de PIS e COFINS, de R$ 1.371.640,51 e R$ 14.133.385,92. Na DCTF
de ambos os anos, que possui caráter de confissão de dívida, informa valores iguais a
zero ou irrisórios, tanto de PIS quanto de COFINS, em 2013 e 2014.
A AULIK aderiu, em 27/08/2009, ao parcelamento de débitos federais tratado pela Lei
no 11.941/09 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a exigibilidade de todos os
débitos inscritos em Dívida Ativa da União, com vencimento até 30/11/2008,
permaneceu suspensa até a data da consolidação do parcelamento, que ocorreu em
30/06/2011. Até a data da consolidação dos débitos parcelados, a AULIK recolheu o
valor mínimo de R$ 100,00, mas, a partir da data da consolidação, quando deveria
passar a pagar o valor correto da parcela, bem superior, deixou de fazê-lo. Trata-se de
comportamento típico de contribuinte que adere ao parcelamento unicamente para obter
um benefício fiscal de curto prazo, como a obtenção de certidão negativa de débito,
para, logo em seguida, voltar a tornar-se inadimplente. Assim, em 31/08/2011, a
AULIK incidiu em hipótese de rescisão do parcelamento.
O quadro societário da AULIK é composto, desde 2002, por JACKY GERT KIRSCH
SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), detentor de 0,0005% do capital social (R$
975,00)
e
UNITED
INTERNATIONAL
HOLDING
LIMITED
(CNPJ
no
05.582.983/0001-35), detentora do capital social restante (R$ 194.999.025,00). A
pessoa jurídica controladora da AULIK tem como responsável legal o próprio JACKY
SCHNELL e está constituída e existente de acordo com as leis de HONG KONG, com
sede em 1/F Mckennly Court, 40C Kennedy Road. Anteriormente, quando da autuação
da Receita Federal em 2014, o sócio minoritário detinha 1% do capital social. É o
próprio JACKY SCHNELL quem representa a UNITED HOLDING nos atos
societários, assinando por ela, por exemplo, nas alterações contratuais registradas na
Junta Comercial.
A AULIK mantém, desde a sua constituição em 2002, até a presente data, os mesmos
sócios: JACKY GERT SCHNELL e UNITED INTERNACIONAL HOLDING
LIMITED (UIHL). A procuração para que JACKY SCHNELL atue em nome da UIHL
foi firmada por um casal, MORRIS KAMHIN e MIRIAM KAMHIN, de ascendência
JUDIA. Á época da constituição, JACKY SCHNELL detinha 10% do capital social da
empresa, percentual este que fora sendo reduzido e ficado cada vez MENOR ao longo
dos anos. O ato constitutivo fora registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
e está anexo aos autos.
O sobrenome KAHMIN figura em outras áreas desta investigação, como em matéria
veiculada no jornal Folha de São Paulo, de
28/05/2002
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2805200229.htm),
quando
DANIEL
LEWIN, também REAL BENEFICIÁRIO DA AULIK, afirma ter realizado viagem a
HONG KONG, e participado de reunião com ISAAC KAMHIN. Na ocasião o Sr
KAMHIN, proprietário da empresa ASIA TECH, teria lhe oferecido, por preços
bastante convenientes, produtos acabados, prontos para venda, da marca LENOXX,
para venda ao Brasil (em vez de partes e peças para montagem de produtos eletrônicos).
Mesmo sem ter supostamente fechado o negócio, como relatou DANIEL LEWIN à
POLÍCIA FEDERAL, em razão de uma doença, produtos da marca LENOXX foram
apreendidos pela Polícia Federal na sede da empresa DM ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA. Esta empresa, como a AULIK, também era beneficiária de
incentivos fiscais em Manaus, e fora denunciada pelo CRIME DE FALSA
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO.
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

O crime de FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO consistia na importação de
produtos eletrônicos acabados, como se fossem partes e peças para montagem, através
de empresa que gozava DE BENEFÍCIO FISCAL na Zona Franca de Manaus. No
depoimento prestado à Policia Federal, o acionista majoritário da DM Eletrônica,
ISAAC SVERNER, também de ascendência JUDIA, como DAVID PERL, FISEL
PERL E DANIEL LEWIN, disse que soube da apreensão das mercadorias de sua
empresa através do sócio DANIEL LEWIN. Este, por sua vez, relatou que a compra das
mercadorias aconteceu em outubro de 2001, tendo como agente ISAAC KAMHIN,
proprietário da empresa ASIA TECH.
No mesmo ano da apreensão das mercadorias relatadas pela Polícia Federal e Receita
Federal, em Manaus, a empresa AULIK, ligada a DANIEL LEWIN e DAVID PERL,
constituiu uma OFFSHORE em HONG KONG, vinculada ao sobrenome KAHMIN,
residente em HONG KONG. Consulta ao GOOGLE MAPS revelou que a sede da
UIHL, sócia majoritária da AULIK em HONG KONG, está situada à KENNEDY
ROAD, MACKENNLY COURT 40C, local, obviamente, um edifício residencial.
O ativo total da AULIK declarado à Receita Federal, em 31/12/2015, somou R$
323.000.639,54 e o capital subscrito e integralizado, conforme 18a. Alteração contratual,
totaliza R$ 195 milhões, em 05/09/2016. Em 31/12/2015, este capital social era de R$
152 milhões e, em 01/07/2013, de R$ 125 milhões, elevações sucessivas que confirmam
o resultado positivo nas atividades, declarado à Receita Federal, sem o recolhimento de
valor algum dos tributos federais IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e IPI, em virtude das
compensações realizadas com créditos de títulos públicos supostamente aptos a tanto e
diversos outros artifícios, já apurados em fiscalização anterior.
O lucro real declarado pelo próprio contribuinte, em 2013 e 2014, fora respectivamente
de R$ 148.511.628,73 e R$ 160.843.948,06 (fonte DIPJ e EFC – Escrituração Fiscal
Contábil). O contribuinte se beneficia do Lucro da Exploração da Atividade com
Redução de 75%, o que decresce o imposto de renda a pagar a quase 25% do que seria
devido se não usufruísse deste benefício fiscal. Em 2013, a REDUÇÃO do imposto de
renda a pagar, em virtude de benefício fiscal concedido, fora de R$ 27.156.916,10.
Ainda assim, nenhum valor de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI são recolhidos na sua
atividade empresarial. Absolutamente NADA. Todos os débitos declarados
originalmente em DCTF foram posteriormente retificados para ZERO e os valores
devidos, compensados contabilmente com título público fictício, nunca apresentado ao
fisco, e sem nenhuma base legal que sustente a operação.
Embora nenhum valor tenha sido recolhido aos cofres públicos federais a título de IRPJ,
CSLL, IPI, PIS e COFINS, o contribuinte informou à Receita Federal (Ficha 53, DIPJ
2014) ter remetido ao exterior em 2013 a espantosa quantia de R$ 78.458.350,00, a
título de Investimento Direto - lucros, dividendos e bonificações em dinheiro, natureza
da operação 36957 (operação de câmbio). Levantamentos realizados nas operações de
câmbio junto ao Banco Central evidenciaram a remessa de R$ 78.478.290,00 em 2013 e
R$ 68.445.086,02 em 2014, totalizando R$ 146.923.376,02, nestes 2 anos. As remessas
eram feitas semanalmente, oficialmente, ao exterior, através dos bancos Bradesco ou do
Brasil. Os contratos de câmbio celebrados estão anexados ao processo.
DA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM
TÍTULOS INEXISTENTES OU FALSOS
A Autoridade Fiscal relata que em Pesquisa ao tema de compensação de débitos
tributários federais com títulos da dívida pública detectou sua prática por MEMBROS
DO MESMO GRUPO ECONÔMICO investigado. Tal prática ocorria em duas etapas:
na primeira delas ocorria o ajuizamento de processos judiciais pelo devedor com o
objetivo de se obter o reconhecimento judicial da possibilidade do uso de títulos
públicos, de elevados valores, para serem utilizados na compensação de créditos
tributários. Na segunda etapa da fraude, o contribuinte dolosamente preenchia as
Declarações de Débito e Crédito Tributário Federal (DCTF), instrumento importante no
controle da arrecadação federal, com a informação de que seus débitos estavam com a
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial, inserindo em campo próprio um
número do processo judicial ajuizado como anteriormente descrito.
O levantamento histórico das fraudes constatou que, na compensação fraudulenta com
créditos supostamente reconhecidos em processos judiciais, a AULIK sequer era parte
no processo. Nestes casos, com o objetivo de conferir aparência de regularidade ao
procedimento, era forjado um contrato de cessão dos supostos créditos oriundos do
processo à autuada. Ainda com o mesmo objetivo, por vezes a autuada solicitava o
ingresso no feito na condição de assistente do autor.
No âmbito de execuções fiscais, a AULIK também lança mão de apresentar falsos
títulos como forma de garantia. Os processos a seguir listados se referem a algumas
execuções fiscais em que houve oferecimento de títulos da ELETROBRAS à penhora.
Registre-se que, em todas as oportunidades, a AULIK apresentou a MESMA APÓLICE
em oferecimento à penhora, sempre através de cópia reprográfica. Abaixo estão alguns
exemplos de processos em que a tal estratégia é ardilmente utilizada para saquear os
cofres públicos, com a identificação do suposto título da Eletrobrás.
Na prática adotada pela AULIK as DCTF eram transmitidas com o campo “Saldo a
Pagar” zerado, ou este preenchido com valores muito menores do que aqueles
realmente devidos. Este foi o “modus operandi” que a AULIK passou a adotar nos
últimos anos. Assevera a Autoridade que tal procedimento está eivado de múltiplas
irregularidades, uma vez que, além de proibir a compensação de créditos tributários com
créditos oriundos de decisão judicial não transitada em julgado, a lei também proíbe a
utilização de créditos de terceiros para a compensação de débitos tributários próprios.
Consigna:
Registre-se que o fraudulento preenchimento das DCTF, com saldo zerado ou com
valores irrisórios de débitos, era realizado não apenas na ausência de decisão
transitada em julgado, o que é terminantemente vedado pela legislação tributária,
como, muitas vezes, até quando já havia decisão transitada em julgado em sentido
contrário ao contribuinte. Ou seja, após o reconhecimento judicial de que tal
compensação era impossível. Em muitos casos, houve expressa condenação dos
envolvidos (AULIK) em litigância de má-fé, o que não teve o mínimo efeito em conter o
prosseguimento das fraudes. É o que aconteceu, por exemplo, com a utilização pela
AULIK de supostos créditos oriundos do processo no 98.00214666-SP (0021466-
35.1998.4.03.6100), que tramitou perante a 15a Vara da Seção Judiciária do Estado de
São Paulo. O autor da demanda da Ação Ordinária no 98.0021466-6, ajuizada em
02/10/98, é a TRUSTHOUSE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que buscou a
declaração de validade das apólices da dívida pública emitidas no início do século
passado, para fins de devolução por precatório ou compensação com débitos junto à
Fazenda Nacional, ou como moeda em leilões de privatizações. Em 23/06/98, o juiz de
primeiro grau concedeu tutela antecipada à autora (e somente à autora) para
compensação com tributos federais e/ou pagamento de aquisição de ações de empresas
estatais em leilões de privatização. Em 10/03/2006, o juiz titular da 15a Vara, após
ouvir a Fazenda Nacional, aceitou a AULIK como assistente simples da autora, não
havendo na decisão qualquer menção à possibilidade da AULIK utilizar os créditos
discutidos naquele processo para compensação de seus débitos tributários, o que não
impediu a mesma de seguir com o procedimento. Posteriormente, na sentença, a justiça
condenou expressamente a AULIK às penas da litigância de má-fé. Não obstante, a
autuada continuou, por anos a fio, transmitindo DCTF com a informação de que os
créditos estavam com a exigibilidade suspensa em razão do referido processo judicial.
Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal a AULIK tinha sido intimada a
justificar a compensação contábil de todos os seus débitos tributários federais (IRPJ,
CSLL, IPI, PIS e COFINS) com títulos públicos. Através do Termo de Intimação Fiscal
no 002, fora intimada a apresentar os títulos públicos da ELETROBRÁS utilizados
nestas compensações. Em ambas as situações a fiscalizada quedou-se inerte, deixando
de apresentar os referidos títulos e de justificar sua prática, comprovando o DOLO na
prática.
Fl. 7332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Indagada a contadora da empresa, VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-
04) sobre o procedimento adotado com as compensações fraudulentas, e considerando
ser a mesma a RESPONSÁVEL pela contabilidade da empresa há muitos anos,
inclusive nos anos fiscalizados, e também ser a mesma a profissional que assina as
DECLARAÇÕES RETIFICADORAS DCTF, declarou que acatava a orientação dos
gestores da empresa, em São Paulo, e que efetuava a compensação CONTABILMENTE
dos débitos tributários federais com títulos públicos, os quais NUNCA VIRA.
A FRAUDE ÀS DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO
TRIBUTÁRIO FEDERAL
Explica a Autoridade que analisando-se as diversas DCTF transmitidas à Receita
Federal para os tributos federais objeto desta ação fiscal (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e
COFINS), para os anos de 2013 e 2014, observa-se que, inicialmente, os débitos eram
confessados em valores compatíveis com os débitos escriturados. Num momento
posterior, as DCTF eram retificadas, sendo os débitos reduzidos a ZERO ou a valores
irrisórios (R$ 10,00), ao passo que contabilmente se registravam as operações de
compensação com títulos da Eletrobrás.
Como as declarações de Compensação (PERD/COMP) não eram apresentadas,
discriminando a forma da compensação, e os débitos declarados em DCTF eram
reduzidos a zero ou a valores irrisórios, o contribuinte deixava de pagar os tributos sem
que a União tomasse conhecimento da infração que está sendo cometida.
Todas as declarações de débito originais e as retificadoras tiveram como responsáveis a
contadora VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-04), também responsável
pela CONTABILIZAÇÃO da operação de compensação, ciente de que os débitos do
contribuinte de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI estavam sendo anulados mediante tal
operação contábil.
Todas as compensações efetuadas fraudulentamente de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI
foram registradas contabilmente, conforme comprovação de extratos do livro Razão
apresentados pelo contribuinte no curso da fiscalização. O contribuinte nunca teve a
preocupação de esconder contabilmente seu faturamento, ou registrar corretamente a
apuração do lucro, pois tinha como líquido e certo a IMPUNIDADE, certo de que
praticaria a compensação fraudulenta dos tributos, sem recolhimento algum, e ainda
remetendo SEMANALMENTE volumosos recursos ao exterior, a título de remessa de
lucros/dividendos/bonificações.
Assinam as DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS eletronicamente pela AULIK as
pessoas de JACKY GERT SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), SÉRGIO CLÁUDIO
DE LIMA MADALOZZO (CPF no 135.318.320-34 - sem nenhum vínculo formal com
a AULIK, mas beneficiário desta através da SMPS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS)
e TATIANE SIMÕES DE MELO OLIVEIRA (CPF no 214.872.558-02).
Frisa a Autoridade que, em todos os casos, SEMPRE, o contribuinte tinha conhecimento
de seus débitos, apurou o montante dos débitos, e deliberadamente forjou uma
estratégia, DOLOSA, para ludibriar a fiscalização, através das fraudes de
COMPENSAÇÃO e RETIFICAÇÃO DE DCTF.
DA
IRREGULAR
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS,
DIVIDENDOS
E
BONIFICAÇÕES POR EMPRESAS EM DÉBITO COM A UNIÃO
Após expor legislação sobre o tema, relata a Autoridade que a AULIK aderiu ao
parcelamento da Lei no 11.941/09 em 27/08/2009 e, por força do art. 127 da Lei no
12.249/10, a exigibilidade de todos os débitos inscritos em DAU, com vencimento até
30/11/2008, permaneceu suspensa até a data da consolidação do parcelamento, que
ocorreu em 30/06/2011. Até essa data, a AULIK pagava o valor mínimo de R$ 100,00,
mas, após a data da consolidação, deveria pagar o valor correto da parcela, o que jamais
ocorreu. Assim, em 31/08/2011, a AULIK incidiu em hipótese de rescisão do
parcelamento, restaurando a exigibilidade dos débitos (juridicamente), independente do
que pudesse constar em sistema da Procuradoria da Fazenda.
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

A lei prevê a rescisão do parcelamento automaticamente, a partir da terceira parcela
inadimplida, o que ocorreu em 01 de setembro de 2011. Nessa data os débitos estavam
em aberto e, no período sob fiscalização (2013 e 2014), a AULIK se encontrava
DEVEDORA, estando, portanto, VEDADA a DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Além
disso, certamente houve inscrições no período entre a adesão (2009) e o período
fiscalizado (2013) que não tiveram a exigibilidade suspensa porque não entraram no
parcelamento (vencimento posterior a novembro de 2008), a exemplo daquele de
inscrição no 50 2 10 001550-47.
Assim, é seguro afirmar que a AULIK tinha débitos em aberto durante todo o período
fiscalizado (2013/2014). Em 25/11/2014 a AULIK aderiu ao parcelamento da Lei no
12.996/2014, razão pela qual a mesma não fora autuada pela distribuição de lucros pelas
quantias remetidas ao exterior a título de bonificações/lucros de 25/11/2014 a
31/12/2014. A última remessa de recursos ao exterior efetuada pela AULIK antes da
adesão do parcelamento da Lei no 12.996/2014 se deu em 24/11/2014, e objeto de
autuação.
Após, discorre a Autoridade sobre o Grupo Econômico e pessoas envolvidas. (fls.
4440 e ss.)
DOS REAIS BENEFICIÁRIOS DA AULIK
A Autoridade apresenta a evidenciação gráfica dos principais REAIS
BENEFICIÁRIOS envolvidos nas fraudes citadas e, portanto, responsabilizados
solidariamente no crédito tributário constituído, indicando:
1) DANIEL LEWIN – CPF no 943.505.828-00
2) DAVID PERL – CPF no 132.938.888-79
3) FISEL PERL – CPF no 458.230.148-72
4) SÉRCIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO – CPF no 135.318.320-34
5) RAFAEL MELLO MADALOZZO – CPF no 031.056.290-25
6) RAFAEL HELMAN – CPF no 920.733.958-72
7) THIAGO PRETTO MADALOZZO – CPF no 007.488.300-30
8) ADEMIR APARECIDO FERRARI - CPF no 380.926.388-53
9) JACKY GERT KIRSCH SCHNELL – CPF no 039.254.048-72
10)ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 310.843.228-11
11)MÁRCIA APARECIDA A. CAVALHEIRO – CPF no 669.508.648-68
12) RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 369.269.868-27
DO AUTO DE INFRAÇÃO
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
CONTABILIZADOS
-
FRAUDE
NA
COMPENSAÇÃO – IRPJ, CSLL, IPI, PIS E COFINS / DA GLOSA DE
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
A fiscalização constatou que há valores de IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL
compensados indevidamente e fraudulentamente, conforme planilha anexas ao processo.
Para cálculo do IRPJ e CSLL, primeiro foram excluídas as despesas glosadas, face à não
comprovação da efetiva prestação de serviço, dos anos de 2013 e 2014, das empresas
SMPS MARKETING, MIRDAF, STR CONSULTORIA e FERRARI AAF, conforme
tabelas abaixo.
As planilhas completas, exibindo todos os cálculos, estão anexadas aos autos.
Fl. 7334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Após as GLOSAS de despesas não comprovadas, as novas bases de cálculo do IRPJ e
CSLL foram calculadas, desconsiderando-se as COMPENSAÇÕES efetuadas, a fim de
se calcular o valor anual devido dos tributos. Do cálculo restou a lançar, em 2013, R$
10.020.964,55 de IRPJ e R$ 13.466.838,04 de CSLL. Em 2014, estes tributos foram de,
respectivamente, R$ 10.487.773,71 e R$ 14.634.096,38. As bases de cálculo do IRPJ e
CSLL foram recalculadas a partir dos valores contabilizados e declarados ao SPED ECF
e DIPJ, confirmados mediante intimação ao contribuinte.
DA
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS – IRPJ / CSLL
Em virtude da não aceitação das compensações mensais de IRPJ e CSLL, restou devido
o lançamento das multas isoladas pela falta de recolhimento mensal das estimativas de
IRPJ e CSLL, demonstrada em planilha própria e anexada aos autos. Em dezembro de
cada ano foram cobrados apenas os valores anuais de IRPJ e CSLL, sem a multa
isolada.

Fl. 7335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Os valores de PIS e COFINS foram lançados mensalmente a partir dos débitos
contabilizados e declarados ao SPED EFD Contribuições e DACON, também
confirmados mediante intimação ao contribuinte.

DA
IRREGULAR
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS,
DIVIDENDOS
E
BONIFICAÇÕES
Expõe a Autoridade que conforme art. 32 da Lei no 4.357/64, é vetado às pessoas
jurídicas enquanto em débito não garantido para com a União, a distribuição de
quaisquer bonificações, participação de lucros a seus sócios ou quotistas. A penalidade
imposta pela infração é de 50% dos valores remetidos indevidamente, no presente caso,
ao exterior. O Decreto no 3.000/99 também veda tal procedimento, no art. 889.
A MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Aduz a Autoridade que, num primeiro momento, a fiscalizada, tendo auferido receitas
tributáveis nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou DCTFs com débitos NULOS
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

ou irrisórios, em contraponto a valores declarados em DIPJ alinhados com aqueles
contabilizados. Isto porque a DCTF tem caráter de confissão de dívida, instando o
procedimento de cobrança pela Receita Federal, enquanto a DIPJ tem apenas caráter
informativo, não autorizando a cobrança automática pelo fisco. Esta prática deixa claro
que o contribuinte sabia que devia e, mesmo assim, montou um esquema de sonegação
com a finalidade de ludibriar o fisco na cobrança dos tributos devidos.
A forma sistêmica e reiterada de informar/declarar a inexistência de débitos fazendários
permite concluir que a conduta da fiscalizada não se deveu a erro escusável ou mero
engano, mas sim de prática dolosa visando a ludibriar o fisco, com dolo. Ressalta, ainda,
que a ação dolosa adotada, no mínimo, retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores e da existência de obrigações tributárias
relativas ao IRPJ e a CSLL, ficando caracterizado a sonegação a que se refere o art. 71
da Lei no 4.502/64. Dessa forma, foram aplicadas multas qualificadas de 150% sobre o
montante dos tributos devidos e não declarados, nos termos do art. 44 da Lei no
9.430/96.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Expõe a Autoridade que foi constatada a prática reiterada de sonegação fiscal,
caracterizada pelo procedimento doloso adotado pela fiscalizada em apresentar DCTFs
“zeradas”, informando/declarando a inexistência de débitos dos tributos federais, apesar
de ter conhecimento de que tinha obrigações tributárias relativamente a esses dois
tributos, tanto que as contabilizou adequadamente.
Aduz que o contribuinte também remeteu recursos ao exterior mesmo sendo grande
devedor da União, com dezenas de execuções fiscais em curso, além de efetuar
compensações fraudulentas de débitos tributários com títulos nunca apresentados a
fiscalização. Explica que, para evadir-se da responsabilidade tributária, usou ainda, os
reais beneficiários citados no relatório, como DAVID PERL, DANIEL LEWIN E
FISEL PERL.
Alega que se constituiu, portanto, um grupo de pessoas com interesse comum, que
consiste, através do crime antecedente da SONEGAÇÃO, o cometimento de outros dele
decorrentes. A conduta dolosa adotada também caracteriza infração a lei, na medida em
que impediu o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos
geradores do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI através da retificação das DCTF,
frustrando o sistema público de arrecadação federal.
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário ora lançado as
pessoas físicas que compõem as empresas do GRUPO ECONÔMICO AULIK, citadas
no ítem VI do relatório, e também a contadora responsável pela escrituração contábil e
fiscal da fiscalizada — Valdirene Pinto Lima.
Os interessados apresentaram as respectivas defesas, conforme exposto abaixo.
A autuada apresentou impugnação (fls. 4538 e ss.). Após descrever os fatos, alega que
será comprovado que: i) inexiste qualquer grupo econômico; ii) inexiste a sonegação de
informações ao Fisco; iii) são completamente improcedentes as multas aplicadas.
Seguem em síntese as razões apresentadas na defesa:
II. DO DIREITO
II.1. Inexistência de Fraude – Informações Fornecidas ao Fisco por Meio da DIPJ e
DACON – Impossibilidade de Aplicação de Multa Majorada de 150%.
Explica que todos os débitos devidos pela Impugnante foram regularmente declarados
em sua DACON e DIPJ, que foram enviadas normalmente ao Fisco Federal, que
poderia ter cobrado o imposto que eventualmente entendesse devido, não havendo que
se falar em eventual procedimento fraudulento e na possibilidade de aplicação de multa
majorada de 150% sobre o valor dos tributos cobrados.
Acrescenta que declarou os seus débitos fiscais em sua DACON e DIPJ, deixando de
informá-los em sua DCTF, pois tais débitos foram quitados por meio de títulos públicos
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

da Eletrobrás. A compensação dos débitos era informada pela Impugnante em sua
contabilidade para que o seu procedimento ficasse devidamente registrado
contabilmente. A quitação dos débitos fiscais com títulos da Eletrobrás somente não era
informada na DCTF por esta declaração não possuir um campo específico para a
aposição desta informação. Em outras palavras, os valores não deixaram de ser
informados na DCTF porque a Impugnante queria omiti-los ao Fisco, mas porque o
próprio sistema da Receita Federal não permitia tal informação.
Como acreditava que o seu procedimento estava correto, informou a utilização dos
títulos em sua contabilidade, para que, assim, o seu procedimento ficasse devidamente
registrado. Realça que, para a utilização dos títulos da Eletrobrás na compensação de
débitos tributários federais, a Impugnante sempre procurou estar alicerçada em parecer
de jurídico sobre a matéria (doc. 05).
Sintetiza, alegando que ao utilizar os referidos títulos para a compensação de tributos
federais, tomou todos os cuidados que lhe cabiam: i) informou regularmente os débitos
em sua DIPJ e DACON, não impedindo que o Fisco pudesse cobrar os tributos que
entendesse devidos; ii) Cercou-se de parecer jurídico que afirma a viabilidade de
utilização dos títulos e; iii) Informou a compensação dos débitos em sua contabilidade5.
Ressalta que a afirmação da digníssima Fiscalização de que os títulos são inexistentes
não procede. Alega que tais títulos existem e são verdadeiramente legítimos e válidos,
conforme documentos anexos (doc. 06). Sustenta que tais documentos somente não
foram apresentados de imediato no decorrer do procedimento fiscalizatório, pois são
títulos ao portador de valor extremamente elevado, que ficam guardados de forma
separada da documentação fiscal ordinária do dia-a-dia da Impugnante.
Argumenta então os únicos pressupostos adotados pelo Fisco para considerar que o
procedimento adotado pela Impugnante é fraudulento são a inexistência dos títulos e a
ausência de informações dos débitos, que teriam impossibilitado a sua cobrança.
Esses dois únicos pressupostos caem de imediato por terra diante dos fatos acima
narrados. Em primeiro lugar, os títulos são absolutamente existentes, válidos e
legítimos. Em segundo, o procedimento adotado pela Impugnante jamais impediu que o
Fisco pudesse cobrar os valores que eventualmente entendesse devidos, já que os
débitos foram declarados na DIPJ e na DACON. Tanto isso é verdade que o auto de
infração foi lavrado para cobrar exatamente os mesmos débitos informados pela
Impugnante em sua DIPJ e DACON.
Neste sentido, restando afastada qualquer possibilidade de se entender pela existência de
fraude, conclui que não há como aceitar a aplicação da multa majorada de 150%,
prevista no art. 44, §1o, da Lei 9.430/96. Afirma que em momento algum o fato de a
Impugnante não ter lançado os débitos em sua DCTF impediu que o Fisco pudesse
tomar conhecimento da ocorrência do fato gerador. Também não houve qualquer ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, uma vez que os débitos foram integralmente declarados em
DIPJ e DACON. O fato de não ter sido realizado o auto-lançamento por meio da DCTF
não pode ser interpretado como ação ou omissão dolosa com o intuito de modificar as
características da obrigação principal, já que a obrigação principal foi integralmente
declarada na DIPJ e DACON.
Restando demonstrada a impossibilidade de se tipificar a conduta da Impugnante nos
arts. 71 e 72, resta também prejudicada a possibilidade de enquadramento no art. 73,
uma vez que o conluio depende da existência das outras duas condutas.
Aduz que em outros casos muito semelhantes ao presente, o C. CARF manifestou o
entendimento de que a apresentação de DCTFs com informações inexatas, por si só, não
comporta o conluio para fins de aplicação da multa qualificada, uma vez que o Fisco
pode verificar o montante do tributo devido por meio da DIPJ e contabilidade.
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Por todo o exposto, restado demonstrada a inexistência de qualquer procedimento
fraudulento e que o Fisco sempre pôde apurar o valor dos tributos devidos por meio da
DACON e DIPJ, entende que deve ser cancelada a multa majorada de 150% do valor
dos tributos cobrados.
II.2. Da Inexistência de Grupo Econômico – Indevida Glosa das Despesas
Explica que a Fiscalização, indevidamente, presumiu a suposta existência de um “Grupo
Econômico” fraudulento, considerando que as empresas prestadoras de serviço SMPS,
MIRDAF, FERRARI AAF e STR CONSULTORIA não prestam efetivamente serviços
à Impugnante e, por isso, glosou as despesas incorridas nos pagamentos realizados às
referidas empresas.
Alega que a AFRFB apelida as referidas empresas de “noteiras” com o claro propósito
de desacreditar os serviços prestados por elas. Todavia, conforme já exposto linhas
atrás, tal presunção foi feita com base em fatos inverídicos ou fatos que não têm
qualquer relação com as apurações feitas no presente auto de infração ou baseados em
depoimentos cuja validade é absolutamente duvidosa.
Afirma que, em vez de fazer uma investigação mais profunda a respeito dos serviços
prestados em si, o Fisco procura lançar dúvidas genéricas que não levam a qualquer
conclusão. É o que se percebe, por exemplo, quando o Fisco se refere à localização das
empresas, ou ao credo religioso dos sócios das empresas, ou às viagens realizadas por
estas pessoas. Ressalta que tais fatos não influenciam em nada na efetiva existência de
serviços prestados. Na realidade, o que se nota é que o Fisco se baseia no depoimento
colhido da Sra. Valdirene Pinto Lima, contadora da Impugnante, que não tem relação
com as empresas prestadoras de serviço. A Sra. Valdirene sequer conhece alguns dos
prestadores de serviço mencionados por ela.
Acrescenta que a Sra. Valdirene é absolutamente imprecisa em seu depoimento.
Questiona: "Com base em quais fatos e quais elementos ela, na sua percepção, afirma
que Daniel Lewin e David Perl são os donos? Qual poder de comando? Relacionado ao
quê? Quais ordens e diretrizes são dadas por eles?
Sustenta que, no mínimo, a Sra. Valdirene deveria ter informado as justificativas pelas
quais tem a percepção de que Daniel e David são os donos da Impugnante. Alega que,
em seu depoimento, a Sra. Valdirene não consegue apontar um elemento sequer que
justificasse a sua afirmação. O fato de a MIRDAF prestar serviços à Impugnante não
quer dizer que Daniel e David tenham o poder de comando e sejam os donos da
empresa. Simplesmente afirma que essa é a sua “PERCEPÇÃO” e que David e Daniel
“DEVEM” ser os verdadeiros comandantes. São meras palavras lançadas ao vento que,
isoladamente, não podem ser utilizadas para desqualificar a prestação de serviços.
Defende então que acusações do nível que constam do auto de infração não podem ser
feitas com base em “percepções” e suposições e achismos (“DEVEM”).
No mesmo sentido, afirma:
A absoluta e equivocada “PERCEPÇÃO” da Sra. Valdirene reside no fato de que a
MIRDAF, por meio dos seus sócios e administradores, presta serviços de intermediação
de negócios, influenciando na negociação dos produtos, do mercado e das vendas, e
possui contato direto com o sócio da Impugnante localizado em Hong Kong. Todavia, o
fato de a MIRDAF atuar na intermediação de negócios e ter contato direto com os
sócios, não pode descaracterizar a prestação dos seus serviços, justificando a glosa das
despesas.
Na realidade, a Impugnante possui todos os elementos e documentos exigidos pela
legislação para fazer jus à dedução das despesas, como as notas fiscais e o contrato de
prestação de serviços com as empresas em questão, legitimando todos os pagamentos
realizados a elas, conforme documentos anexos (doc. 07– contrato e doc. 08-notas
fiscais).
Veja-se, por exemplo, o contrato firmado com a empresa MIRDAF. A Impugnante
contratou a empresa MIRDAF, pois queria se aproveitar do knowhow que a empresa
Fl. 7339
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

possui sobre os produtos eletrônicos comercializados pela Impugnante, as empresas de
varejo e o mercado consumidor brasileiro.
A MIRDAF foi contratada pela Impugnante para que prestasse serviços de consultoria
voltada para o desenvolvimento de produtos eletro-eletrônicos, análises
mercadológicas, participação em feiras, assessoria e treinamento de mão de obra,
assessoria de compras, etc.
Data vênia, mas em momento algum a Fiscalização ou a Sra. Valdirene conseguiram
comprovar que Daniel Lewin e David Perl prestaram serviços que não estavam
contidos no referido contrato.
[...]
Neste sentido, por meio da análise dos contratos e notas fiscais ora juntados a presente
defesa, verifica-se a efetiva prestação de serviços, restando comprovados os requisitos
necessários para que as despesas possam ser deduzidas na apuração do lucro
fiscal,[...]
Propugna que o lucro apurado pela Impugnante não é e nem poderia ser distribuído pela
aos prestadores de serviço, uma vez que eles não tem o poder decisório sobre a gestão
da empresa e a distribuição dos seus lucros. Conforme consta no próprio auto de
infração, os lucros apurados pela Impugnante são distribuídos aos seus sócios. Tanto
isso é verdade que a o própria Fiscalização aplica a multa de 50% sobre os valores
distribuídos aos sócios.
Por todo o exposto, restando comprovada a legitimidade das despesas realizadas, por
meios dos documentos anexos, entende que devem ser afastadas as glosas das despesas
indevidamente realizadas pela digníssima Fiscalização.
II.3. Da Indevida Aplicação de Multa em Razão da Distribuição de Lucros.
Sustenta que em 1964, a Lei 4.357/64 instituiu a proibição para a distribuição de
bonificações aos acionistas e de lucros aos sócios-quotistas ou dirigentes, se a pessoa
jurídica estivesse em débito com a União. Como a referida vedação foi instituída antes
do advento da CF/88, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, por
representar verdadeira afronta ao princípio da Livre Iniciativa e contrariar a
jurisprudência pacificada pelo E. STF. Em razão disso, a referida norma caiu em
completo desuso pela própria Receita Federal.
Apesar disso, em 2004, a Lei 11.051/04 alterou a redação do art. 32 da Lei 4.357/64,
limitando a multa em, no máximo 50%, do valor total do débito não garantido em caso
de inobservância das determinações contidas no dispositivo. Após o advento da referida
alteração, o Fisco Federal ressuscitou a multa e passou a aplica-la novamente.
Todavia, mesmo após o advento da Lei 11.051/04, a referida vedação permanece
representando verdadeira afronta à jurisprudência pátria e ao princípio da Livre
Iniciativa. Há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a Fazenda
Pública possui meios próprios para a cobrança de seus créditos tributários, sendo vedada
a utilização de meios indiretos e coercitivos para o recolhimento de tributos, como, por
exemplo, a retenção de mercadorias, o impedimento para emissão de notas fiscais,
interdição de estabelecimento e a vedação para a distribuição de lucros e dividendos.
Tais meios coercitivos indiretos para a cobrança de tributos, que impedem o
desenvolvimento normal da atividade pelos contribuintes, representam verdadeira
afronta ao Princípio da Livre Iniciativa, disposto no art. 170, da Constituição. Se a
Ordem Econômica Constitucional assegura aos particulares o desempenho de suas
atividades econômicas sem qualquer tipo de impedimento, não pode o Estado, por
meios indiretos, forçar o pagamento de tributos impedindo desempenho de atividade
econômica absolutamente legal. Com efeito, o art. 32 da Lei 4.357/64, ao impedir que
as empresas possam distribuir os seus lucros e dividendos faz com que a atividade
econômica perca, por completo, a sua finalidade que é a de gerar lucros.
O próprio conceito de exercício de atividade econômica empresarial pressupõe a
finalidade de obtenção de lucro a ser distribuído aos sócios e acionistas. Na medida em
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

que a norma veda a distribuição de lucros para forçar o pagamento de tributos, torna
sem sentido o próprio desempenho da atividade. Acrescenta que já em 1964, na
mensagem de veto ao art. 32 da Lei 4.357/64, o próprio Exmo. Sr. Presidente da
República entendeu que tal vedação representava ingerência indevida do Fisco em
assuntos de economia interna das empresas, gerando a perturbação da sua vida normal e
prejudicando o desenvolvimento econômico.
Ressalta ainda que são inúmeras as Súmulas proferidas pelo E. STF que prestigiam a
livre iniciativa, externando entendimento solidificado no sentido de que não se admite
sanção política com vistas a promover-se a cobrança de tributos:
Súmula 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimentos como meio coercitivo
para a cobrança de tributos.
[...]
Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
cobrança de tributos.
[...]
Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades
profissionais.
Ressaltar que a vedação à distribuição de lucros para empresas que possuem débitos
abertos perante o Fisco Federal é objeto de questionamento perante o E. STF na ADIN
no 5.161.
Por todo o exposto, não podendo o Fisco utilizar a vedação à distribuição de lucros
como meio coercitivo para o pagamento de tributos, conforme jurisprudência
consolidada dos nossos tribunais, deve ser cancelada a multa imposta à Impugnante.
II.4. Indevida Aplicação de Multa em Razão do Não Recolhimento das Estimativas
Mensais de IRPJ e CSLL.
Explica que ao não aceitar as compensações realizadas pela Impugnante, a Fiscalização
além de cobrar o imposto devido ao final do período e respectiva multa de ofício
majorada de 150%, aplicou multa isolada em razão da falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, com fundamento no artigo 44, §1°, I, IV, da Lei
n° 9.430/96. Desse modo, a multa em questão foi aplicada em conjunto com a multa de
ofício, calculada sobre os valores de IRPJ e CSLL que deixaram de ser recolhidos ao
final do ano calendário e que tem como fundamento o inciso I, da Lei citada linhas
acima.
Sustenta que é evidente a relação intrínseca que existe entre a multa isolada e a multa de
ofício, na medida em que as estimativas são, de fato, meras antecipações do tributo
devido ao final do exercício. Ou seja, à inteligência do artigo 44, da Lei n° 9.430/96, a
multa de ofício deve ser calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo,
materialidade esta que se confunde com o valor calculado sob a base estimada ao longo
do ano. Em verdade, o tributo devido pelo contribuinte surge apenas quando o lucro real
é apurado, em 31 de dezembro de cada ano, de modo que qualquer penalidade aplicada
pelo não-recolhimento de estimativa, neste caso, não deverá proceder.
Aduz que a infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, sendo que esta conduta é meio
de execução da segunda, ou seja, a aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada na estimativa implica penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, uma
vez que a aplicação concomitante entre a multa isolada e a multa de ofício caracteriza
evidente bis in idem.
Conclui que existe total identidade entre os valores recolhidos por antecipação e aqueles
devidos ao final do exercício, pois o pagamento das estimativas mensais se presta à
antecipação do tributo que seria devido ao final do ano-calendário, quando do ajuste
anual a ser feito. Desse modo, havendo identidade entre os valores recolhidos por
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

estimativa e aqueles devidos no ajuste, as normas que aplicam sanções pelo não
recolhimento, em um caso e noutro, também possuem essa mesma identidade, de
maneira que não se pode impor sanção pelo não recolhimento do imposto devido no
ajuste e, ao mesmo tempo, impor sanção pelo não recolhimento dos valores das
estimativas, sob pena de flagrante cobrança em duplicidade. Em casos como este,
prevalece apenas a penalidade devida em razão do não recolhimento do ajuste, na
medida em que tais valores, relativos ao final do exercício, são definitivos, já que
decorrentes de apuração final e consolidada dos tributos, ao passo que as estimativas são
meras antecipações.
II.5. Recomposição da Base de Cálculo do Imposto de Renda e da CSLL –
Necessidade de Dedução das Despesas em Razão da Cobrança do IPI, PIS e
COFINS.
Alega que a base de cálculo utilizada no auto de infração para a cobrança do Imposto de
Renda e da CSLL foi apurada com base nas DIPJs entregues pela Impugnante ao Fisco.
O grande problema da base de cálculo apurada nas DIPJs, utilizada de base pela
Fiscalização para a cobrança do IRPJ e da CSLL, é que ela não levou em consideração
as despesas incorridas pela Impugnante no pagamento do IPI, do PIS e da COFINS, já
que estes tributos foram compensados com títulos da Eletrobrás. Ao considerar como
devidos os valores cobrados a título de IPI, PIS e COFINS, deveria a digníssima
Fiscalização ter feito a recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
considerando as despesas com os valores lançados no auto de infração a título de IPI,
PIS e COFINS, nos termos em que dispõem os arts. 299 e 344 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Neste sentido, além do cancelamento das multas, nos termos acima mencionados, é
necessária a recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados no auto de
infração.
III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que a presente Impugnação Administrativa seja
integralmente acolhida, para que seja:
i) cancelada a multa de ofício de 150%;
ii) afastada a glosa das despesas, cancelando-se o imposto cobrado com os seus
respectivos consectários legais;
iii) integralmente cancelada a multa isolada sobre os valores distribuídos a título de
lucros e dividendos;
iv) integralmente cancelada a multa isolada aplicada sobre o não recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL
v) determinada a recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, computando-se
as despesas com o IPI, o PIS e a COFINS.
Protesta pela posterior apresentação de documentos, em respeito ao princípio da verdade
material.
Apresentaram impugnações os responsáveis solidários David Perl (fls. 4696 e ss.),
Daniel Lewin (fls. 4914 e ss.) e Jacky Gert Kirsch Schnell (fls. 4758 e ss.).
Em síntese, suscita-se a inexistência de fraude e equivocados elementos utilizados no
Auto de Infração para justificar a existência de grupo econômico, bem como refutam a
inclusão do polo passivo da exigência tributária.
Realçam que o Fisco se baseia no depoimento colhido da Sra. Valdirene Pinto Lima,
contadora da Aulik, que não tem relação com as empresas prestadoras de serviço,
porquanto a Sra. Valdirene sequer conhece o impugnante e alguns dos prestadores de
serviço mencionados por ela.
No que toca ao responsável Danel Lewin, afirma que o Fisco se utiliza de diversos
fatos e elementos que jamais poderiam levar a essa conclusão. O Fisco afirma que o
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Impugnante seria o real beneficiário da Aulik, pois teria realizado viagem para Hong
Kong e participado de reunião com Isaac Kamhin, proprietário da empresa Asia Tech,
que teria lhe oferecido produtos acabados e prontos para venda no Brasil da marca
LENOXX. Explica que a notícia citada no relatório fiscal é de 2002, há mais de 15
anos, jamais poderia ser utilizada como fundamento para a suposição de que o
Impugnante é o atual dono da Aulik. Acrescenta que a matéria publicada no jornal e
baseada num depoimento judicial no qual o impugnante não foi condenado, somente
revela que o Impugnante há bastante tempo vem adquirindo o know-how dos produtos
eletrônicos da LENOXX, e que é justamente por estes motivos que presta os serviços de
consultoria de negócios para a empresa. O fato de o Impugnante realizar viagens ao
exterior não revela que ele é o dono da empresa, como pretende o Fisco. Não há como
aceitar, como única premissa, que o Impugnante é o dono da empresa Aulik pelo
simples fato de ele ter se encontrado com os controladores da empresa. Tal presunção é
verdadeiramente frágil. O fato de o Impugnante prestar serviços de consultoria de
negócios relacionados aos produtos comercializados com a marca LENOXX, e se
encontrar com o controlador no exterior, justamente para poder prestar os serviços em
questão, não o torna o dono, Presidente, ou responsável pela Aulik, como pretende o
Fisco.
Em outro trecho, expõe que o Fisco afirma que Daniel Lewin fez doações à instituições
judaicas. Questiona qual é a relevância destas doações para a inclusão do Impugnante
no polo passivo da cobrança?
Acrescenta que outros elementos despropositados são também utilizados. O relatório
fiscal menciona, por exemplo, que o Impugnante (Daniel Lewin) recebe o pagamento de
aluguéis por parte da Aulik. Qual a relevância dessa informação para a caracterização
do grupo econômico? O fato de a empresa Aulik pagar aluguel ao Impugnante não o
torna o dono da empresa.
Um dos argumentos utilizados pela Ag. Fiscal, para afirmar que o Impugnante (Daniel
Lewin) é o "dono" da Aulik, é o de que ele possuiria um perfil no Linkedin, o
descrevendo como proprietário da LENOXX. Alega que esse perfil não foi criado pelo
Impugnante nem a seu mando. Desconhece a existência do perfil e de quem o criou.
Ressalta que o Impugnante não participa nem nunca participou de qualquer rede social.
No relatório fiscal não consta qualquer tipo de informação a respeito da interação do
Impugnante por meio desse suposto perfil
O Impugnante (Daniel Lewin) nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que
presta serviços à Aulik de consultoria de negócios, conforme se depreende do contrato
de prestação de serviços e das notas fiscais anexas (doc. 02). A empresa Aulik contratou
a MIRDAF em razão do know-how que esta possui sobre os produtos eletrônicos
comercializados pela Aulik, as empresas de varejo e o mercado consumidor brasileiro
neste segmento econômico. A MIRDAF foi contratada para a prestação de serviços de
consultoria voltada para o desenvolvimento de produtos eletro-eletrônicos, análises
mercadológicas, participação em feiras, assessoria e treinamento de mão de obra,
assessoria de compras, etc, conforme se depreende do referido contrato.
Já o impugnante David Perl alega que o fato de ter sido sócio da empresa Lenoxx do
Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA não quer dizer que ele também seja
sócio da Aulik. O fato de duas empresas, eventualmente, comercializarem os mesmos
produtos não quer dizer que sejam a mesma empresa. Não se pode concluir, como
pretende o Fisco, que David Perl é sócio da Aulik porque era sócio da Lenoxx do Brasil
Comercial Importadora e Exportadora LTDA. A única premissa utilizada pelo Fisco
para concluir que David Perl é o dono da empresa Aulik é o fato de que ele era sócio da
LENOXX e que ele atuava no mercado de eletroeletrônicos.
Ressalta que o Fisco faz uma confusão completa entre as suas empresas. A LENOXX
localizava-se em São Paulo (no Bom Retiro), tinha por objeto a reparação, manutenção
e instalação de máquinas e aparelhos, e já está extinta desde 1996. A Aulik, por sua vez,
está localizada na Bahia, atua na importação e fabricação de aparelhos eletroeletrônicos
e, inclusive, é a detentora da marca LENOXX. Com todo o respeito, mas como é
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

possível concluir que Aulik e LENOXX são as mesmas empresas e que, por isso, David
Perl seria dono da Aulik, se elas estão localizadas em locais completamente diversos,
não possuem os mesmos funcionários, nem o mesmo tipo de atividade e a LENOXX já
está encerrada desde 1996?
Explica que, na realidade, o que ocorre é que a Aulik, para instalar as suas fábricas no
Brasil, se utilizou de todos os conhecimentos adquiridos dos produtos LENOXX por
David Perl e do seu conhecimento do mercado brasileiro, e contratou a empresa
MIRDAF, do qual ele é sócio, para a prestação de serviços de intermediação de
negócios.
Alega que o fato de David Perl prestar serviços de intermediação denegócios
relacionados aos produtos comercializados com a marca LENOXX, não o torna o dono,
Presidente, ou responsável pela Aulik, como pretende o Fisco.
Aduz que o relatório fiscal menciona, por exemplo, que o Impugnante — David Perl —
recebe o pagamento de aluguéis por parte da Aulik. Qual a relevância dessa informação
para a caracterização do grupo econômico? O fato de a empresa Aulik pagar aluguel ao
Impugnante não o torna o dono da empresa.
Afirma que consta do relatório fiscal que a Sra. Valdirene teria afirmado que David Perl
sempre estava na sede da empresa Aulik, quando ela estava por lá. Com todo o respeito,
mas o Impugnante jamais viu a Sra. Valdirene. Não sabe nem como ela é pessoalmente.
Como poderia a Sra. Valdirene afirmar que o Impugnante sempre estava na empresa se
sequer o conhece? Não se pode aceitar que o Fisco inclua no auto de infração o
Impugnante com base em uma percepção de uma contadora que presta serviços para a
empresa e que sequer o conhece pessoalmente.
O Impugnante nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que presta serviços à
Aulik de intermediação de negócios, conforme se depreende do contrato de prestação de
serviços e das notas fiscais anexas (doc. 02). Deve-se ressaltar que a MIRDAF recolhe
regularmente os tributos incidentes sobre as suas operações, conforme se depreende de
algumas DCTFs exemplificativas e dos comprovantes de pagamento emitidos no
próprio site da SRFB (doc. 03).
Ademais, Daniel Lewin e David Perl discorrem acerca da impossibilidade de inclusão
no polo passivo do auto de infração de sócio de outra pessoa jurídica. Argumentam que
o Fisco extrapolou por completo as disposições do art. 135, do CTN, invalidando a
responsabilização dos Impugnantes. Com efeito, em momento algum o referido
dispositivo prevê a possibilidade de responsabilização dos sócios, pessoas físicas, de
terceiras empresas prestadoras de serviço da empresa autuada. No presente caso, o Fisco
simplesmente determinou a desconsideração da personalidade jurídica da MIRDAF,
para responsabilizar os seus sócios, sendo que ela não é a devedora, não é a responsável
tributária, não está no polo passivo do auto de infração, somente pelo fato de ter
recebido valores, decorrentes da prestação de serviços, da empresa Aulik. Esse tipo de
desconsideração da personalidade jurídica de terceiras empresas para atingir aos sócios
não está prevista no art. 135, do CTN ou em qualquer outra norma da legislação. Se
fosse possível que as pessoas físicas fossem responsabilizadas pelos débitos de terceiras
empresas para as quais as prestam serviços, certamente viveríamos em um cenário de
extrema insegurança jurídica.
Sustentam que ainda que se entenda possível a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas prestadoras de serviço, para a responsabilização dos seus sócios,
por débitos de terceiras empresas, no presente caso não foi demonstrado o poder de
gestão do Impugnante, que possibilitaria a sua inclusão no polo passivo do auto de
infração.
Para que possa ser aplicado o artigo 135 do CTN, é necessário que exista a prática de
ato para o qual o administrador não detinha poderes, ou que o ato represente infração de
lei, do estatuto ou do contrato social, ou que ocorra dissolução irregular da sociedade.
Fora destes casos, os sócios e administradores não poderão ser pessoalmente
responsabilizados.
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

De início, o excesso de poderes e a infração ao contrato social são afastados de
imediato, na medida em que o Impugnante sequer consta do contrato social da empresa
Aulik ou possui poderes para atuar em nome dela ou de seus sócios. O Fisco foi capaz
de demonstrar que o Impugnante efetivamente atuou na administração da empresa Aulik
ou tinha poderes de gestão
Para afirmar que o Impugnante tinha o poder de gestão, o Fisco se utiliza de elementos
absolutamente descabidos, como: i) o fato de o Impugnante ter sido sócio da Lenoxx do
Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA ii) a ascendência judia do
Impugnante; iii) as viagens realizadas pelo Impugnante ao exterior; iv) pagamento de
aluguéis pela Aulik ao Impugnante. Como se vê, nenhum desses elementos evidencia o
poder de gestão e de gerência do Impugnante na empresa Aulik, que poderiam dar o
ensejo à sua responsabilização, nos termos do art. 135, do CTN.
Além disso, o frágil depoimento da Sra. Valdirene, em que afirma que tem a percepção
de que o(s) Impugnante(s) deve ser o comandante da empresa também é completamente
insuficiente para justificar a constatação de que ele seria o responsável pela gestão da
referida empresa.
Afirmam também que jamais se poderia falar em interesse comum no presente caso,
porquanto são prestadores de serviço e não receberam quaisquer valores decorrentes de
eventual falta de recolhimento de imposto, uma vez que os lucros foram distribuídos aos
sócios da Aulik localizados no exterior, conforme afirma o próprio Fisco. Concluem
pela impossibilidade de se incluírem, desse modo, no polo passivo do auto de infração,
visto que não são sócios nem administradores da empresa Aulik.
Já o responsável solidário — Jacky Gert Kirsch Schnell — aponta a impossibilidade
de aplicação dos arts. 124, I E 135, do CTN — inexistência de fraude cometida e de
interesse comum. Para que os arts. 124, I, e 135, do CTN possam ser aplicados para se
atribuir a responsabilidade 'tributária aos sócios e administradores das pessoas jurídica,
é necessário que estejam presentes os 3 requisitos abaixo, cumulativamente: i) Prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; ii) O
poder de gestão dos sócios na empresas; iii) O interesse comum do sócio na eventual
sonegação fiscal.
Cita a Súmula 430, do STJ, e aduz que no presente caso, houve a mera falta de
recolhimento de tributos que jamais poderia ensejar a responsabilização dos sócios
administradores. Conforme abordado no ponto anterior, não houve qualquer tipo de
procedimento fraudulento utilizado pela empresa Aulik, nem a sonegação de
informações. A empresa Aulik informou os seus débitos em sua DIPJ e DACON e
jamais impediu que a Fiscalização cobrasse os tributos que entendesse devidos. Neste
sentido, se não há sonegação fiscal e não há qualquer tipo de procedimento fraudulento,
não está cumprido o requisito essencial para a aplicação do art. 135, do CTN, para a
atribuição de responsabilidade ao Impugnante.
Com relação ao poder de gestão e ao interesse comum, deve-se dizer que as diretrizes a
respeito da administração da empresa, sobre a utilização dos títulos para o pagamento de
tributos e sobre a distribuição dos lucros eram todas dadas e definidas pela sócia
estrangeira controladora da Aulik, UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED.
O poder de gestão e de controle da referida empresa estrangeira estava relacionado, em
especial à distribuição de lucros e dividendos. Conforme atesta a própria Fiscalização,
os lucros foram distribuídos para as controladoras no estrangeiro, evidenciando a
inexistência de qualquer interesse comum por parte do Impugnante na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal. Neste sentido, restando comprovado que
não houve qualquer tipo de fraude, que o controle da Aulik é exercido pela UNITED
INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, que recebe os lucros e dividendos, deve ser
afastada a responsabilidade tributária imputada do Impugnante, por não estarem
presentes nenhum dos requisitos necessários para tanto.
O responsável solidário — Rafael Helman — apresentou impugnação (fls. 4979 e ss.)
alegando, em síntese, que a Fiscalização aduz: (i) que o impugnante é sócio das
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

empresas SHR Representação Comercial Ltda. e Pacific indústria e Comércio Ltda.,
ambas beneficiárias da AULIK; (ii) que a Pacific tem 99% de seu capital social em
Hong Kong e apenas 1% detido pelo Impugnante, tal qual a AULIK; (iii) que a Pacific
tem o mesmo objeto social da AULIK e que estão estabelecidas no mesmo endereço,
sendo que o estabelecimento da AULIK existe, mas a da Pacific, não; (iv) que Pacific e
AULIK fazem parte do mesmo grupo econômico, com os mesmos empregados
declarados em GFIP.
Discorre em tópico específico que a SHR e a PACIFIC não compõe grupo econômico
com a AULIK — inexistência de fraude. Alega que as empresas SHR e Pacific são de
propriedade do Impugnante e são completamente distintas da AULIK, tendo sócios,
empregados, sede, objeto sociais totalmente diferentes. A SHR é pequena empresa de
representação comercial que têm como sócios o Impugnante e seu irmão Sergio
Helman, conforme Ficha de Breve Relato emitida pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Doc. 02).
Alega a SHR não é beneficiária de esquema de fraude com AULIK, ora investigada,
tanto é assim que nos anos de 2013/2014 (período fiscalizado) não recebeu nenhum
valor da AULIK como prestação de serviços de representação Comercial, consoante
informações enviadas ao Município de São Paulo para fins de apuração de ISSQN
(Docs. 03 a 13).
A empresa PACIFIC, esta tem como sócios o Impugnante, que entrou na sociedade
somente em 2016 e a empresa BRILLIANT PRIDE ASIA LIMITED, conforme Ficha
de Breve Relato, emitida pela Junta Comercial da Bahia (Doc. 14).
Explica que a Pacific iniciou a mudança de sede para a Rua João Chagas Ortins de
Freitas, n° 207, Lauro de Freitas/BA em 22/09/2017, sendo que a fiscalização encontrou
um galpão ainda incompleto de atividades, justamente por conta da mudança de
maquinário e de estrutura da empresa, que não é tão simples de fazer, como pensa a
Autoridade Fiscal. Da mesma forma, ressalta-se que a Pacific, malgrado tenha objeto
social parecido com o da AULIK, não é a mesma empresa, mas são empresas
concorrentes estabelecidas em área fabril baiana com incentivos fiscais municipais e
estaduais, assim como ocorre em Camaçari/BA, para empresas de autopeças e
montadoras de automóveis. Argumenta que as referidas empresas não possuem relação
comercial entre si, tanto que a fiscalização não apresentou nenhum documento hábil a
comprovar a relação societária, comercial entre elas. Acrescenta que a Autoridade
Fiscal se contradiz, ao ponto de informar que a PACIFIC teve 37 empregados em 2011,
mas desde a fundação teve somente 4 empregados.
Ressalta ainda que só adentrou na sociedade da Pacific em 2016, ou seja, muito após os
fatos geradores fiscalizados na presente autuação (2013/2014), de modo que não pode
ser responsabilizado por tais débitos, com supedâneo nos artigos 124 e 135 do CTN.
Assim, comprovado que o Impugnante desconhece a empresa AULIK, não tendo
nenhuma relação com esta, nem mesmo a praticou atos ilícitos tributários, entende ser
inafastável que a autuação seja cancelada, "por não passar de uma fábula fiscal que
tenta, de forma desmedida encontrar crimes fiscais onde não existem".
Questiona: " Qual interesse do Impugnante nas operações da AULIK já que esta é sua
concorrente?"
Alude também acerca do erro de aplicação dos artigos 124 e 135 do CTN. Aponta, com
fulcro no art. 50 do Código Civil, a impossibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica por parte da fiscalização.
Cita jurisprudência administrativa e sustenta que para a correta aplicação da
responsabilidade solidária deve haver a real intenção de cometimento de crime ou
fraude contra a empresa e contra a lei, para obter vantagens pessoais.
Discorre acerca da multa confiscatória de 350% sobre o principal, desproporcionalidade
na punição, alegando que não pode ser penalizado com multa de 350% sobre o crédito
principal de que não deu causa, de forma que é imperioso que seja cancelada a multa
por ser confiscatória e desproporcional.
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Pugna pelo cancelamento por completo do auto de infração, já que é impossível aplicar
os artigos 124 e 135 do CTN ao caso, haja vista que não violou a lei, contrato ou
estatuto social das empresas SHR e Pacific, e nem mesmo tem relação jurídica,
societária, comercial de qualquer espécie com a AULIK, bem como por ser vedado ao
Poder Público desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, o que desrespeita
os artigos 50 do Código Civil, 313 e seguintes do CPC e artigo 110 do CTN, justamente
por ser um poder dado ao juiz. Requer, caso seja mantida a autuação fiscal, sejam
aplicados os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não
confisco e entendimento do STF (RE n° 754.554/G0), reduzindo significativamente a
multa fiscal aplicada em 350%.
A responsável solidária — Valdirene Pinto Lima — apresentou impugnação (fls. 4820
e ss.). Em síntese, alega que apenas prestou os seus serviços de contadora para a
empresa autuada, razão pela qual se mostra completamente indevida a sua inclusão no
polo passivo da presente autuação, na medida em que, como mesmo se depreende da
leitura do Relatório Fiscal, jamais figurou corno diretora, gerente Ou representante da
Aulik Indústria e Comércio Ltda., tampouco teve interesse comum na situação que
constitui o fato gerador, não incidindo os artigos 124, I, c 135, III, do CTN ao presente
caso.
Discorre sobre os vícios materiais do lançamento com fulcro no art. 142 do CTN.
Aponta artigo 50, §1, da Lei 9.781/99, que preceitua que os ato administrativos devem
ter motivação clara, explícita e congruente, sob pena Lie nulidade.
Aduz que não houve descrição, de forma clara e precisa, e a comprovação dos supostos
fatos que ensejaram a sua responsabilização. Argumenta que, do Relatório Fiscal, que é
parte indissociável do lançamento, nem mesmo há como depreender qual o fato que
efetivamente ensejou responsabilização da impugnante, uma vez que as informações
nele apostas, no que lhe diz respeito, a todo tempo, entram em contradição. Alega que,
apesar do próprio Relatório Fiscal e do depoimento da Impugnante registrarem que não
foi a impugnante que realizou e transmitiu as declares retificadoras, a Fiscalização
continuou sustentando a tese de ser ela "a mesma profissional que assina as
DECLARAÇÕES RETIFICADORAS DCTF".
Ressalta que o Fisco não indica os elementos de prova em que se embasou para chegar a
essa conclusão (desconexa com o Relatório Fiscal) em flagrante desrespeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim flagrante a contradição das
conclus3es do relatório.
Não é possível nem mesmo através da análise do lançamento, verificar quais foram as
razões através das quais concluiu a Fiscalização pela responsabilização da Impugnante,
nos termos do artigo 124, I, e 135, III.
Depreende, portanto, que, ao não indicar os fundamentos que supostamente atraíram a
incidência dos mencionados dispositivos e ensejaram a construção da norma individual
e concreta da responsabilização da Impugnante, o lançamento padece de grave vício
material. Se, através do lançamento, que apresenta contradições gritantes, a Impugnante
não consegue identificar, de forma clara e precisa, os fundamentos que levaram a sua
responsabilização, é evidente que isso impede a sua defesa de forma ampla, como deve
ser, o que não se pode admitir.
Sustenta que a responsabilidade proveniente do art. 135 do CTN tem que cumprir os
requisitos do caput, atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
ou estatuto social. Para que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN seja atraída,
o terceiro responsabilizado não podo em nome próprio, mas em nome do sujeito passivo
(contribuinte), que, no caso, é a empresa Aulik Indústria e Comércio Ltda. A hipótese é
de atuação ilícita na representação por seus dirigentes. O ato ilícito praticado pelo
terceiro no exercício da representação é o pressuposto de fato para a incidência da
norma de responsabilidade tributaria. Só pode ser responsabilizado pessoas que atuam
como seus representantes, com poderes de gestão, contra os interesses dos seus
representados. A própria Fiscalização e que a Impugnante era apenas e tão somente a
contadora da empresa.
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Assevera que nunca esteve na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica
Aulik Comércio Ltda. Também não possuía poderes ou obrigações legais de gestão, em
face do contribuinte, assim como não estava vinculada ao seu estatuto de forma que tais
ilícitos não podem a ela ser imputados.
Em relação à primeira infração, como mesmo salientado pela Impugnante, no seu
depoimento prestado à Fiscalização, afirma que apenas ficou responsável pelos registros
contábeis, feitos com amparo na análise jurídica feita polo escritório de advocacia Gaya,
contratado pela empresa autuada para que assegurou a licitude e a viabilidade. Explica
que o assunto era tratado pelos advogados da empresa na matriz econômica de São
Paulo, onde está o comando da empresa.
Cita trecho do relatório fiscal, grifando: "GAIA, SILVA, GAEDE E ASSOCIADOS,
estabelecido em São Paulo e dedicado às áreas tributaria e societária, dos sócios
FERNANDO GAIA e SERVERINO SILVA. Tal escritório Fora beneficiário de
vultosos recebimentos nos anos de 2012 a 2014, conforme comprovado no extrato
bancário do banco Bradesco, agência 3381 conta n. 663336, anexo ao processo".
No que diz respeito à segunda infração apontada, de fraude às DCTFs destaca trecho do
Relatório Fiscal:
A análise do LOG de transmissão de declarações da empresa AULIK revelou que
SERGIO MADALOZZO atuou como responsável pela transmissão de várias DCTF,
juntamente com JACKY GERT e TATIANE SIMÕES DE MELLO OLIVE (CPF no
214.872.558-02). A contadora VALDIRENE PINTO LIMA tem certificado digital
autorizado para a transmissão das declarações para a AULIK, mas não o fez, nos anos
estudados.
Diante disso, defende que pelo fato de não terem sido essas declarações assinadas pela
Impugnante, não pode ser a ela imputada a mencionada infração.
Em relação à terceira infração, relativa às remessas supostamente indevidas de recursos
ao exterior, realça que não teve qualquer participação. De todo modo, ainda que tenham
sido ilegais as remessas efetuadas, argumenta que não pode ser a Impugnante
responsabilizada pelos débitos decorrentes, tanto pelo fato de não ter cometido qualquer
infração, como pelo fato de não possuir poderes de gestão em relação à empresa autuada
à época da ocorrência dos fatos geradores. Reforça: a impugnante não teve qualquer
benefício financeiro com as operações fraudulentas.
Desse modo, sustenta que não se aplica o art. 135, III, porquanto nunca houve a prática
de qualquer ato que representasse excesso de poder, ou infração de lei, contrato ou
estatuto social. Repisa que não foi gestora, nem de direito nem de fato, o que
impossibilita seu enquadramento como responsável tributário pelos débitos da empresa
autuada.
Após, discorre acerca da ausência de responsabilidade solidária constante do art. 124 do
CTN. Argumenta que o "interesse comum" mencionado no dispositivo citado não se
trata de uma concepção extremamente aberta, mas uma ideia relacionada a comunhão
de uma posição jurídica diretamente relacionada ao fato gerador, qualificada pela
ausência de bilateralidade. Em outras palavras, o simples interesse econômico no
resultado do fato gerador (que sequer ocorreu no presente caso), não é suficiente para
caracterizar a solidariedade com base no "interesse comum" previsto no inciso I do art.
124.
Questiona:
Qual o interesse comum que a Impugnante, que apenas prestava os seus serviços de
contadora para a empresa autuada, tem com o fato gerador dos débitos tributários da
referida Aulik Indústria e Comércio Ltda.? Absolutamente nenhum! A ilação da
fiscalização é absurda, arbitrária e sem respaldo jurídico. Utilizou-se da abertura do
conceito de 'interesse comum' para tentar legitimar uma responsabilização sem
fundamento". Assevera que a própria Fiscalização reconhece que a impugnantes não
tem qualquer interesse comum na ocorrência dos fatos geradores, ao dispor, no
Relatório Fiscal, mais especificamente no V, acerca dos "reais beneficiários da Aulik.
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Aduz que, para o Superior Tribunal Justiça (STJ), portanto, é irrelevante o interesse, e
até mesmo o proveito econômico decorrente do fato gerador, o que não ocorreu no caso,
para a configuração de responsabilidade solidária. É necessário que as partes envolvidas
tenham praticado o fato gerador em conjunto, o que não ocorreu em relação a
impugnante, conforme exaustivamente exposto.
Requer então sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, tendo em vista que
não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 124, I e
135, III do CTN.
Também apresentaram suas defesas os responsáveis tributários Sergio Claudio De
Lima Madalozzo (fls. 5060 e ss.), Thiago Pretto Madalozzo (fls. 5185 e ss.) e Rafael
Mello Madalozzo (fls. 5249 e ss.).
Após exposição dos fatos, Sergio Claudio de Lima Madalozzo alega, em síntese, a
Autoridade Fiscal faz duras acusações, ultrapassa o limite do razoável e de suas funções
de fiscalizar, mas se torna um "juiz inquisitor", um déspota que condena o Impugnante
sem qualquer pudor e direito de defesa; como um tribunal de exceção, o Impugnante já
está sentenciado e tachado de "fraudador", "estelionatário", "falsário" criminoso de pior
espécie!
Contudo, assevera que tais acusações não prosperam, porquanto o Impugnante é pessoa
de índole irretocável e conduta exemplar, tendo todas as suas obrigações tributárias
regularmente cumpridas e não possuindo nenhuma condenação penal transitada em
julgado contra si, ao contrário, do que intenta a Autoridade Fiscal, pois conforme (Doc.
02 — sentença no processo criminal n. 0814711-61.2007.4.02.5101), o IMPUGNANTE
FOI ABSOLVIDO, por nulidade processual desde o recebimento da denúncia, sendo o
feito extinto sem resolução do mérito.
Ademais, colacionam-se certidões negativas de todos os tribunais federais (Doc. 03)
quanto a processos criminais e eventuais condenações nessa esfera, o que demonstra as
inverídicas e caluniosas acusações feitas pela Autoridade Fiscal.
No que concerne as supostas fraudes fiscais alegadas pela Autoridade Fiscal, o
Impugnante rebate no sentido de serem inverídicas, de modo que a empresa SMPS é,
conforme consta o contrato social, empresa idônea e que tem todos os tributos
regularmente recolhidos, conforme certidões negativas anexas, sendo, inclusive, que é
aderente ao PERT — PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, desde
setembro/2017, estando com os pagamentos das parcelas em dia, conforme (Doc. 04).
Explica que a SMPS é empresa com expertise em prestação de serviços relacionados à
tecnologia, mercadologia (marketing), intermediação entre fornecedores, consumidores
e mercado, se valendo da vasta experiência de seu sócio, o ora Impugnante.
Explica que se trata de pequena empresa familiar que era pertencente ao Impugnante até
2012, data em que se retirou da sociedade (Doc. 05) e que, ao longo de sua história de
vida, trabalhou com tecnologia, conforme curriculum vitae (Doc. 06), sendo formado
em engenharia e administração de empresas; ao longo de sua trajetória trabalhou com
treinamento na área tecnológica, analista de sistemas; trabalhou em empresas como
IBM DO BRASIL, EDISA e posteriormente constitui sua própria empresa,
COMPUMÍDIA, empresa conhecida no mercado que operou na compra e venda de
computadores, equipamentos e softwares. Todas as atividades retro referidas
credenciaram a empresa para auxiliar outras organizações envolvidas no mercado
tecnológico, como no caso em comento, a AULIK.
Aduz que é uma falácia enorme alegar que a SMPS ou Impugnante receberam valores
única a exclusivamente da empresa AULIK, porquanto esta era uma das empresas que a
SMPS prestava serviços. Tanto é assim, que as Notas Fiscais que ora se apresentam
demonstram com clareza e sem dúvidas os demais clientes que a SMPS prestava
serviços (Doc. 07), como, por exemplo, à Confederação Nacional da Agricultura do
Brasil — CNA em 28/11/2013.
Acrescenta que a SMPS prestava serviços variados, sob a expertise e auxílio do
Impugnante, à AULIK, buscando reduzir custos em sistemas e produtos; promoção em
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

feiras e negócios de produtos da AULIK para conquistar mais mercado e oportunidades,
além de elaboração de relatórios para redução de custos, de contencioso, de demandas e
operacionalização para a AULIK.
Menciona que a SMPS por estar desenvolvendo atividades esportivas (GERENCIADA
PELA STR), ainda por subsídios tributários e econômicos, decidiu-se fixar o domicílio
na cidade de Ivoti/RS, porquanto os valores imobiliários e os custos são baixos, de
modo que o gerenciamento se dá por sistema digital e via rede interligada de
computadores.
No mesmo sentido, afirma que a STR nada tem a ver com a SMPS, mas trata-se de uma
empresa voltada para a Assessoria Esportiva e que contou com a SMPS e a expertise de
seu fundador, ora impugnante, para atuar no ramo esportivo, prestando serviços de
marketing e propaganda buscando novos investidores; conforme contrato social. Assim,
a STR investe no atleta e busca subsídios para empresas que tenham interesse em
patrocinar estes jogadores e como contrapartida receberem a publicidade e/ ou outras
formas de propaganda.
Portanto, defende que não há que se falar em fraude, em conluio, em grupo de empresas
tendentes a sonegar e violar a legislação tributária, pois caem por terra as alegações da
autoridade fiscal, pois: (1) Há Notas fiscais emitidas pela SMPS para outras empresas
contratantes de seus serviços — ou seja, nunca houve exclusividade de prestação de
serviços para a AULIK, inclusive com projetos em todo o brasil e no exterior; (h) a
SMPS não se confunde com a AULIK, tendo sócios diversos, comando diverso, sede
diversas, atividades diversas; sendo uma simples relação de prestação de serviços!!! (iii)
há certidões negativas de processos criminais em nome do impugnante, inclusive
sentença que o absolveu — ou seja, o impugnante tem passado limpo, idôneo e
fidedigno; (iv) a empresa STR não se confunde com a SMPS, mas se trata de empresa
que contou com a expertise da SMPS e do impugnantes para alavancar suas atividades e
negócios; (v) a localização da SMPS em IVOTI/RS nada demonstra ser fraude, pois é
direito de toda e qualquer empresa estabelecer-se em qualquer lugar do Brasil, desde
que não haja restrição para isso, de modo que a SMPS o fez contando com os subsídios
e fomentos promovidos pelo aludido Município, o qual lhe permitiu montar sua
estrutura e atividade negocial;
Assim, alega estar totalmente elididos os malfadados argumentos trazidos pela
Autoridade Fiscal, o que decorre para o total afastamento de que há fraude ou conluio,
grupo econômico de empresas entre a SMPS, STR e AULIK, restando comprovado que
são empresas distintas entre si, em todos os aspectos (societário, de localização,
operacional, de atividade, etc.).
Após discorre acerca da prestação de serviços da SMPS para AULIK — contrato
formalizado entre as partes e notas fiscais. Ressalta que a empresa SMPS possui
contrato com a AULIK (doc. 08) tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria
em diversas áreas e, inclusive tais serviços foram devidamente escrituradas e tiveram
nota fiscal emitidas, conforme.
Assim, afirma que os serviços entre AULIK e SMPS são totalmente regulares,
lastreadas por Contrato de Prestação de Serviços e Notas Fiscais, o que desmonta o
argumento de que AULIK e SMPS são as mesmas empresas ou compõem um grupo
econômico fraudulento, já que todos os serviços prestados pela SMPS foram
devidamente informados ao Fisco e levados à tributação pertinente.
Por fim, ressalta que a AULIK era uma das várias empresas que contrataram os serviços
da SMPS entre vários projetos de assessoria pelo Brasil e pelo Mundo, conforme bem
delineado no tópico anterior, o que faz cair por terra o argumento da Autoridade Fiscal
de que a SMP prestava serviços exclusivos para a AULIK
Após aponta a ilegitimidade passiva da impugnante. Questiona: como poderia
responsabilizar o impugnante por fraude, créditos tributários e atos lesivos ao erário, se
nem sequer fazia parte do Contrato Social? Cabe a Autoridade Administrativa
desconsiderar a personalidade jurídica da SMPS em âmbito administrativo? Por óbvio,
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

os dois questionamentos têm resposta negativa, já que existe uma entidade jurídica que
responde por seus atos, no caso a SMPS e a desconsideração da personalidade jurídica
só pode ser feita por ordem judicial e não ao bel prazer e crivo da Autoridade Fiscal.
Portanto, não deveria a Autoridade Fiscal arrolar o impugnante como responsável por
débitos e operações fiscais que não realizou, diante de sua saída da SMPS em
03/01/2012, bem como pelo fato de que a lei não permite à Fazenda Pública decretar a
desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa e arrolar o sócio (que já não
era no tempo dos fatos) como responsável legal, ainda mais em se tratando de débitos
referentes a pessoa jurídica da qual jamais fez parte — no caso, a Aulik.
Sustenta que o legislador, mais do que haver um simples interesse comum, quis que a
responsabilidade solidária se pautasse em real intenção de lesar o erário, por meio de
atos praticados em violação à lei, ao contrato social ou estatuto da pessoa jurídica. No
caso concreto, não há provas de que o impugnante agiu a desvirtuar a lei, nem mesmo
contrato social ou estatuto, pois não estava no contrato social da SMPS e, por
conseguinte, não possuía nenhum poder de gestão dos atos praticados pela SMPS,
tampouco em relação aos atos praticados pela AULIK, já que, em relação a esta, jamais
figurou em seu contrato social.
Realça que o que se verifica no caso em tela é que inexiste nos autos qualquer prova,
indiciária ou absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na omissão do
pagamento do imposto supostamente devido ou cometimento de crimes tributários, haja
vista que se retirou da sociedade SMPS em 03/01/2012, não sendo mais o sócio da
empresa desde então, o que impossibilita a autuação fiscal de incluí-lo como
responsável tributário no presente caso, tornando-o ilegítimo para figurar no polo
passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra o Impugnante
não coaduna com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante
no STJ, já que não se verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no
presente caso, qual seja: a) ser sócio, administrador ou estar no instrumento societário
da empresa; b) ter interesse comum na infração cometida; c) ter violado a lei, contrato
ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do contribuinte principal o
cumprimento da obrigação principal.
Reforça que não praticou nem contribuiu para a prática de fraude e sonegação por parte
da empresa AULIK, de modo que desconhece os fatos imputados pela Autoridade
Fiscal. Assim, não há que se falar em responsabilidade do Impugnante para o
recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (estimativa), nem mesmo para fraudar
compensações tributárias ou participar de distribuição de lucros e dividendos em
inobservância da lei.
Requer, então, seja cancelado o Auto de Infração e multas pertinentes em tela, haja vista
que o impugnante não praticou nenhum dos atos relatados na autuação fiscal, restando
demonstrado que não se configuraram nenhum dos requisitos previstos nos artigos 124
e 135 do CTN, de modo a lhe imputar responsabilidade tributária sobre operações
praticadas pelas empresas AULIK e SMPS, haja vista que, dessa última empresa, se
retirou do contrato social em 03/01/2012, não possuindo poder de gestão e, ainda, por
restar comprovado que a SMPS prestava serviços para inúmeras empresas no Brasil e
no mundo, sendo que a AULIK era uma delas e, por fim, por ser o Impugnante pessoa
idônea e fidedigna, sem nenhuma condenação criminal por crimes tributários, consoante
restou comprovado.
Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pela invalidação do lançamento do
crédito tributário e as multas pertinentes, requer sejam as multas de 350% sobre o
principal reduzidas ao patamar compatível entendido pela jurisprudência do STF, sob
pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco.
Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello Madalozzo alegam, em síntese, que o
relatório fiscal está totalmente equivocado, porquanto exacerba em suas colocações,
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

ultrapassa o limite do razoável e de suas funções de fiscalizar, o que não é permitido ao
agente fiscalizador, sob pena de incorrer em sanções administrativas e até mesmo ser
processado criminalmente por calunia e difamação.
Apontam que que as empresas SMPS e STR são, conforme consta do contrato social,
empresas idôneas e que tem todos os tributos regularmente recolhidos, conforme
certidões negativas anexas, sendo, inclusive, que ambas as empresas são aderentes ao
PERT
—
PROGRAMA
DE
REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA,
desde
setembro/2017, estando com os pagamentos das parcelas em dia, conforme (Doc. 02/03)
Discorrem acerca da natureza jurídica e atividade das empresas supracitadas (fls. 5253 e
ss; 5188 e ss.). Ressaltam que é ultrajante alegar que as empresas STR e SMPS ou os
Impugnantes receberam valores única a exclusivamente da empresa AULIK, porquanto
esta era um dos clientes da STR e SMPS na prestação de serviços. Tanto é assim, que as
Notas Fiscais (Docs. 06/07 e Doc 05), que ora se apresentam, demonstram, com clareza
e sem dúvidas, os demais clientes que as referidas empresas possuíam (apresentam
imagem dos docs., fls 5255 e 5189).
As empresas SMPS e STR nada têm a ver com a AULIK, tendo sócios diversos, sedes
diversas, atividades diversas; sendo uma simples relação de prestação de serviços,
conforme contrato de prestação de serviços (Docs. 08/09).
Mencionam que a localização da SMPS e STR em Ivoti/RS nada demonstra ser fraude,
pois é direito de toda e qualquer empresa estabelecer-se em qualquer lugar do Brasil,
desde que não haja restrição para isso, de modo que as referidas empresas contam com
isenção fiscal e fomento por parte daquele município. Assim, IMPOSSÍVEL SE
FALAR EM FRAUDE, DE GRUPO ECONÔMICO entre a STR, SMPS e AULIK,
como entende a fiscalização, devendo a autuação ser totalmente cancelada.
Apontam também pela indevida desconsideração da personalidade jurídica pela
autoridade fiscal. Aludem que não cabe à Administração Fazendária o ato de
desconsiderar a personalidade jurídica, sob presunção de fraude ou simulação. Tanto é
assim, que a lei objetiva (artigo 50 do CC e 28 do CDC) que regulamentam o referido
instituto prescrevem que o "juiz" é quem tem autoridade para determinar a
desconsideração da pessoa jurídica. Portanto, não deveria a Autoridade Fiscal arrolar os
impugnantes como responsáveis por débitos e operações fiscais que não realizaram, pois
nunca foram gerente, administrador ou sócio da AULIK, sendo a SMPS e STR
empresas distintas da AULIK! Ademais, a lei não permite à Fazenda Pública decretar a
desconsideração da personalidade jurídica sem autorização judicial, conforme supra
esposado.
Insurgem-se também no que toca à aplicação do art. 124, que traz em seu bojo a
previsão de solidariedade entre as pessoas que tenham interesse comum em situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal ou aquelas designadas em lei. Defendem
que é necessário haver íntima conexão com fato tributário para ensejar a solidariedade.
Questionam: "No caso em tela, qual a vantagem ou íntima conexão do Impugnante com
os fatos, se nunca foi administrador, gerente ou sócio da AULIK?"
Citam os arts. 124, 134 e 135 do CTN, sustentando que o legislador mais do que haver
um simples interesse comum, quis que a responsabilidade solidária se pautasse em real
intenção de lesar o erário, por meio de atos praticados em violação à lei, ao contrato
social ou estatuto da pessoa jurídica.
Realçam que, no caso concreto, não há provas de que qualquer dos impugnantes agiu a
desvirtuar a lei, nem mesmo contrato social ou estatuto da AULIK, já que o Impugnante
nunca foi sócio, gerente ou administrador dessa empresa e, por conseguinte, impossível
ter praticado todas as irregularidades mencionadas na autuação.
Sustentam que o que se verifica no caso em tela é que inexiste nos autos qualquer prova,
indiciária ou absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na omissão do
pagamento do imposto supostamente devido ou cometimento de crimes tributários, seja
pela SMPS, STR ou, na remota hipótese pela AULIK, o que impossibilita a autuação
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

fiscal de incluí-los como responsáveis no presente caso, tornando-os ilegítimos para
figurar no polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra o Impugnante
não coaduna com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante
no STJ, já que não se verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no
presente caso, qual seja: a) ser sócio, administrador ou estar no instrumento societário
da empresa; b) ter interesse comum na infração cometida; c) ter violado a lei, contrato
ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do contribuinte principal o
cumprimento da obrigação principal. Dessa forma, requerem sejam excluídos do polo
passivo da presente demanda fiscal, eis que não contribuíram para o não recolhimento
de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nem mesmo para a alegada sonegação quanto
ao PIS e COFINS, tampouco para a distribuição de lucros da AULIK, já que
desconhecem totalmente as operações dessa referida empresa, não havendo que se falar,
portanto, na aplicação do disposto nos artigos 124 e 135 do CTN o que enseja a
anulação da autuação.
Após pugnam pelo cancelamento das multas fiscais, elencando os princípios do não
confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Concluem que as multas aplicadas ao
Impugnante no patamar de 350% (150% + 150% + 50%) sobre o valor do imposto
supostamente devido desrespeita diversos princípios de natureza tributária,
simplesmente por ser exigida em montante absolutamente desarrazoado e
desproporcional.
Requer-se, então, seja cancelado o Auto de Infração e multas decorrentes, haja vista que
não se praticou nenhum dos atos relatados na autuação fiscal, restando demonstrado que
não se configuraram nenhum dos requisitos previstos nos artigos 124 e 135 do CTN, de
modo a lhes imputar responsabilidade tributária sobre operações praticadas pelas
empresas AULIK, haja vista que nunca foram diretor, sócio ou gerente esta empresa,
mas sim proprietários das empresas STR e SMPS, que prestam serviços de assessoria
para inúmeras empresas no Brasil e no mundo, sendo que a AULIK é uma delas.
Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pela invalidação do lançamento do
crédito tributário e as multas pertinentes, requer-se sejam as multas de 350% sobre o
principal, reduzidas ao patamar compatível entendido pela jurisprudência do STF, sob
pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco.
Apresentaram também impugnação os responsáveis solidários Ademir Aparecido
Ferrari (fls. 5021 e ss.); Marcia Aparecida Alves Cavalheiro (fls. 5345 e ss.); Arthur
Henrique Cavalheiro Ferrari (fls. 5387 e ss.) e Renata Cristina Cavalheiro Ferrari
(fls. 5443 e ss.).
Ademir Aparecido Ferrari alega que apenas presta serviço à Empresa Aulik, de modo
que não tem interesse comum na situação que constituía o fato gerador na obrigação
principal, assim não é obrigado solidário, previsto no artigo 124, I, do CTN. Explica que
é sócio da sociedade empresária limitada, FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, aberta em 2004, cujo objeto social é
a instalação de programas de computador, digitalização, digitação e processamento de
dados, serviços administrativos prestados a empresas como preparo de documentos,
dentre outros. Em 2012, foi firmado contrato particular de prestação de serviços e
honorários profissionais entre a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP (prestador de serviço) e a Empresa
Aulik (tomador), como demonstra o documento anexo (doc. 04).
A fim de comprovar o serviço prestado, apresenta planilha, exemplificativa, com o
número das notas fiscais emitidas pelos serviços prestados à Aulik. Ressalta que as
notas não são sequenciais, visto que outras notas para outros clientes foram emitidas nos
intervalos.
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Desse modo, entende não há o que se falar em "Empresa Noteira", como menciona a
Sra. Fiscal, visto que o serviço foi efetivamente prestado à Aulik, bem como a Empresa
tem outros clientes, de modo que não pode ser caracterizada como parte de Grupo
Econômico, conforme sugere a Sra. Fiscal. Assim, diferentemente do que expõe a Sra.
Fiscal, o Impugnante, efetivamente, é prestador de serviço da Empresa Aulik, e não
diretor e funcionário desta, de modo que nunca teve poder de gestão nesta empresa.
Reforça que presta seus serviços de maneira independente e autônoma, sem ter vínculo
algum com a Empresa Aulik.
A fim de comprovar que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP de fato opera, apresenta extrato
obtido no site da Receita Federal, o qual comprova que essa Empresa recolhe
devidamente os tributos federais, sem se valer de qualquer esquema fraudulento (fl.
5026). Observa que os argumentos da fiscal de que as Empresas supostamente
envolvidas adotariam esquema fraudulento de zerar a DCTF, não deve prosperar visto
que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA — EPP recolhe, devidamente, seus tributos à RFB, conforme comprova o extrato
acima.
Após discorre acerca da responsabilidade tributária de acordo com o disposto no CTN.
Em relação ao art. 124, aduz que para a comprovação do referido interesse comum é
necessária a demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato
gerador do tributo. Aduz que a responsabilidade solidária dependerá, sempre, de uma
atitude comissiva ou omissiva do terceiro.
Entende que é necessária, para a hipótese de responsabilização solidária, pelo
permissivo do inciso I do artigo 124, a comprovação por parte de quem alega. Expõe
que, no caso em tela, a Autoridade não comprovou o interesse comum do Impugnante,
limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar suposto benefício pecuniário. Afirma
que é mero prestador de serviço, não tendo interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal. Questiona: "Qual seria o interesse de um prestador
de serviço no não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de uma empresa
tomadora de seu serviço? Qual seria a possível vantagem econômica do prestador?"
Acrescenta que nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não
há o que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao
fato gerador.
No que tange à aplicação do artigo 135, III, do CTN, afirma que é necessário que o
terceiro tenha um dos cargos mencionados no referido inciso - quais sejam: diretoria,
gerencia ou representante de pessoas jurídicas de direito privado — para a
responsabilização. No caso em análise, o impugnante é prestador de serviço, de modo
que não tinha poder algum de diretoria, gerência ou representação.
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Realça que ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa Aulik, constata-se que
o Impugnante não possui poder de gestão. Defende que não pode a Fiscalização, ao seu
bel prazer, redirecionar a cobrança sem analisar cuidadosamente os fatos, bem como os
Contratos e Alterações Sociais e Estatutos. Frisa que diretamente ou tolerado a prática
do ato abusivo e ilegal, violando contrato social, estatuto ou lei.
Alega também que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso
fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço,
a Sra. Fiscal desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu,
diretamente, os sócios desta Empresa. Todavia, em momento algum foi comprovado o
uso fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da personalidade pelos sócios
envolvidos, de modo que não há o que se cogitar na desconsideração da personalidade
jurídica.
Marcia Aparecida Alves Cavalheiro alega inicialmente que que não tem interesse
comum na situação que constitui o fato gerador na obrigação principal, de modo que
não é obrigada solidária, prevista no artigo 124, I, do CTN. Eis que a Impugnante possui
apenas 1% do capital social da Empresa Ferrari AAF Serviços de Processamento de
Dados Ltda. e, na época dos fatos geradores autuados, não era sócia da referida
Empresa. Ora, o relatório fiscal, como será demonstrado, distorce os fatos e não condiz
com a realidade. A Empresa Ferrari AAF Serviços de Processamento de Dados Ltda.
não faz parte do grupo econômico apontado pela Fiscalização. Eis que não há o que se
falar em desconsideração da personalidade jurídica, de forma que a Impugnante deve
ser excluída do polo passivo da demanda.
Explica acerca de sua participação na sociedade FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Em 04.03.2016 a passou a integrar a
sociedade, com 1% do capital social da sociedade empresária limitada. Ressalta que
passou a fazer parte da sociedade em data (2016) muito posterior ao período autuado
(2013 e 2014) e com o capital social de apenas 1%.
Acrescenta que nunca teve poder de gestão, bem como não compactuava/compactua
com eventuais problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik.
Além disso, ressalta que só é mencionado no relatório fiscal por ser "sócio" [sic] da
Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA —
EPP. Não consta do relatório nenhum outro fato sobre "o" [sic] Impugnante, visto que
"este" não tem envolvimento algum com a Aulik. Ainda que assim não fosse, adiante a
Impugnante demonstrará que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP era mera prestadora de serviços da
Aulik.
Após discorre acerca da prestação de serviços pela empresa e Empresa Ferrari AAF
Serviços de Processamento de Dados Ltda — EPP, responsabilidade tributária e
desconsideração da pessoa jurídica.
Argumenta que, no caso em tela, a Autoridade não comprovou o interesse comum da
Impugnante, limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar suposto benefício
pecuniário. Realça que somente em 2016 passou a integrar, com o capital social de
apenas 1%, a sociedade prestadora de serviços à Aulik, não tendo interesse comum na
situação que constitui o fato gerador de 2013 e 2014. Questiona: "Qual seria o interesse
da impugnante no não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da Aulik no
período de 2013 e 2014? Qual seria a possível vantagem econômica da Impugnante?"
Alega que sequer recebeu qualquer valor por eventuais prestações de serviço dos
períodos de 2013 e 2014, porque ainda não integrava a sociedade nessa época. Ora, a
Impugnante nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não há o
que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato
gerador.
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Acrescenta que, para ser responsável, não basta que seja qualquer das figuras elencadas
nos incisos dos artigos 134 e 135, é necessário que o terceiro detenha poderes de gestão,
isto é, trata-se de terceiro qualificado, que responde por dívidas contraídas durante o
período em que exerceu o cargo4. Ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa
Aulik, constata-se que a Impugnante não possui poder de gestão.
Ressalta que a Sra. Fiscal, ao invocar os ditames do art. 135, III, do CTN, deveria ter
comprovado i) que a Impugnante é gerente e/ou representante legal da pessoa jurídica
de direito privado, o que o não fez e, assim sendo, que ii) agiu com excesso de mandato
ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Não poderia a Sra. Fiscal, simplesmente,
convocar a impugnante a assumir, com seus bens particulares, obrigações tributárias
inadimplidas por Empresa tomadora de seus serviços.
Requer-se a exclusão da Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo
que não seja considerada responsável pela cobrança objeto deste auto de infração e o,
consequente, cancelamento do auto em relação à impugnante.
O responsável solidário Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari apresenta impugnação
(fls. 5387 e ss.). Explica que, diferente daquilo alegado pela Sra. Fiscal, que não se
ateve à verdade dos fatos, o Impugnante possui apenas 1% de cota da sociedade
FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, de
modo que não tem e nunca teve poder de gestão e decisão sobre a empresa. Realça que
o Impugnante só é mencionado no relatório fiscal por ser sócio da Empresa FERRARI
AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Não consta do
relatório nenhum outro fato sobre o Impugnante, visto que este não tem envolvimento
algum com a Aulik. Desse modo, alega que não compactuava com eventuais problemas
de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik.
Expõe: "Ainda que assim não fosse, adiante, o Impugnante demonstrará que a Empresa
FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP era
mera prestadora de serviços da Aulik."
Explica que, em 2012, foi firmado contrato particular de prestação de serviços e
honorários
Profissionais. A fim de comprovar o serviço prestado, anexa planilha, exemplificativa,
com o número das notas fiscais emitidas pelos serviços prestados à Aulik. Observa que
as notas não são sequenciais, visto que outras notas para outros clientes foram emitidas
nos intervalos.

Reforça que presta seus serviços de maneira independente e autônoma, sem ter vínculo
algum com a Empresa Aulik, de modo que não pode ser caracterizada como parte de
Grupo Econômico, conforme sugere a Sra. Fiscal.
A fim de comprovar que a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP de fato opera, apresenta extrato
obtido no site da Receita Federal, o qual comprova que essa Empresa recolhe
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

devidamente os tributos federais, sem se valer de qualquer esquema fraudulento. (fl.
5393)
Discorre acerca do art.124, I do CTN e sustenta que para a comprovação do referido
interesse comum é necessária a demonstração da realização conjunta de situação
configuradora do fato gerador do tributo. Alega que a Autoridade não comprovou o
interesse comum do Impugnante, limitando-se, de maneira inconsistente, a alegar
suposto benefício pecuniário.
Ressalta que o impugnante nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik. Desta
forma, não há o que ser falar em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com
relação ao fato gerador. Eventuais ausências de recolhimento pela Aulik devem ser
imputadas aos gestores desta empresa, e não a um sócio minoritário de empresa
prestadora de serviço, que sequer tem poderes de gestão da empresa da qual é sócio.
No que tange à aplicação do artigo 135, III, do CTN, é necessário que o terceiro tenha
um dos cargos mencionados no referido inciso - quais sejam: diretoria, gerencia ou
representante de pessoas jurídicas de direito privado — para a responsabilização. No
caso em análise, explica que não tinha/tem poder algum de diretoria, gerência ou
representação com relação à Empresa Aulik ou FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP. Ainda que assim não fosse, não
restou comprovado nos autos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos pelo Impugnante.
Consigna que para ser responsável, não basta que seja qualquer das figuras elencadas
nos incisos dos artigos 134 e 135; é necessário que o terceiro detenha poderes de gestão,
isto é, trata-se de terceiro qualificado, que responde por dívidas contraídas durante o
período em que exerceu o cargo. Ao analisar do contrato social ou estatuto da Empresa
Aulik, constata-se que o Impugnante não possui poder de gestão. Não pode a
Fiscalização, ao bel prazer, redirecionar a cobrança sem analisar cuidadosamente os
fatos, bem como os Contratos e Alterações Sociais e Estatutos.
Acrescenta que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso
fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço,
a Sra. Fiscal desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu,
diretamente, os sócios desta Empresa. Como comprovado, a Empresa FERRARI AAF
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP é simples prestadora de
serviço, sem poder de gestão e de decisão sobre a Aulik. Ora, sequer a Empresa poderia
ser considerada responsável por eventual infração, quanto mais os sócios desta.
Requer-se a exclusão do Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo
que não seja considerado responsável tributário pela cobrança objeto deste auto de
infração e o, consequente, cancelamento do auto em relação ao Impugnante.
A responsável solidária RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI
apresentou impugnação (fls. 5443 e ss.). Explica que através da 5a alteração e
consolidação do contrato social da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, em 04.03.2016 a Impugnante passou
a integrar a sociedade, com 1% do capital social da sociedade empresária limitada.
Acentua que a Impugnante passou a fazer parte da sociedade em data (2016) muito
posterior ao período autuado (2013 e 2014) e com o capital social de apenas 1%. Não
deve a Impugnante ser responsabilizada, de forma alguma, pelos débitos autuados, eis
que, sequer, ela fazia parte da Empresa prestadora de serviço na época dos fatos
geradores.
Realça que nunca teve poder de gestão, bem como não compactuava/compactua com
eventuais problemas de gestão da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, e, menos ainda, da Empresa Aulik.
Além disso, sublinha que a Impugnante só é mencionada no relatório fiscal por ser sócia
da Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

— EPP. Aduz ainda que não consta do relatório nenhum outro fato sobre a Impugnante,
visto que este não tem envolvimento algum com a Aulik.
Após, como já exposto pelos outros responsáveis, discorre acerca da prestação de
serviços pela Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA — EPP.
Alega também que para a comprovação do referido interesse comum é necessária a
demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato gerador do
tributo. Desta forma, a responsabilidade solidária dependerá, sempre, de uma atitude
comissiva ou omissiva do terceiro.
Reitera que, somente em 2016, passou a integrar, com o capital social de apenas 1%, a
sociedade prestadora de serviços à Aulik, não tendo interesse comum na situação que
constitui o fato gerador de 2013 e 2014. Acrescenta que nunca possuiu poderes de
gestão da Empresa Aulik. Desta forma, não há o que ser falar em uma atitude comissiva
ou omissiva do responsável com relação ao fato gerador.
Expõe também que a Sra. Fiscal, ao invocar os ditames do art. 135, III, do CTN, deveria
ter comprovado i) que a Impugnante é gerente e/ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, o que eu não fez e, assim sendo, que ii) agiu com excesso de
mandato ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Não poderia a Sra. Fiscal,
simplesmente, convocar a Impugnante a assumir, com seus bens particulares,
obrigações tributárias inadimplidas por Empresa tomadora de seus serviços
Aduz ainda que a Sra. Fiscal desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu,
diretamente, os sócios desta Empresa. Todavia, em momento algum foi comprovado o
uso fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da personalidade pelos sócios
envolvidos, de modo que não há o que se cogitar na desconsideração da personalidade
jurídica. Explica que a Empresa é simples prestadora de serviço, sem poder de gestão e
de decisão sobre a Aulik. Destarte, realça que sequer a Empresa poderia ser considerada
responsável por eventual infração, quanto mais os sócios desta.
Requer-se a exclusão da Impugnante do polo passivo da presente demanda, de modo
que não seja considerada responsável tributário pela cobrança objeto deste auto de
infração e o consequente cancelamento do auto em relação à Impugnante.
O responsável solidário FISEL PERL apresentou impugnação (fls. 5427 e ss.).
Discorre sobre a inexistência de fraude cometida pela empresa Aulik, alegando que não
se utilizou de qualquer tipo de procedimento fraudulento.
Explica que, como reconhecido pelo próprio Fisco, a empresa Aulik informa,
regularmente, em sua DIPJ e sua DACON o valor dos tributos devidos. Ou seja, o
procedimento da Aulik não representa qualquer tipo de artificio fraudulento para
impedir que a Fazenda possa cobrar os tributos devidos. Se houvesse qualquer intenção
de sonegar informações ao Fisco, a empresa Aulik, certamente, não teria informado os
seus débitos em sua DIPJ. Desse modo, não há como aceitar a afirmação do Fisco de
que existiria sonegação de informações, já que a DACON e a DIPJ foram enviadas com
todas as informações das apurações dos tributos devidos pela Aulik
Explica que no relatório fiscal consta que FISEL foi sócio da referida empresa e não
fala qual a relevância disso para a sua responsabilização. Conforme consta do próprio
relatório fiscal, a empresa LENOXX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA está encerrada desde 1996. Não prestou serviços, nem
manteve qualquer tipo de relação com Aulik. Ressalta que não há nenhuma outra
referência ao Impugnante dentro desse contexto, somente o fato de que foi sócio da
LENOXX DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Complementa:
Seria possível admitir a sua responsabilização pelo simples fato de ter sido sócio, até
1996, de uma empresa que sequer prestou serviços à Aulik ou teve qualquer tipo de
relação com ela ou participação nela? Estamos falando de fatos geradores ocorridos
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

em 2013 e 2014 e da responsabilização de uma pessoa que foi sócia de outra empresa
há, aproximadamente, 20 anos!!! Está completamente escancarado o desacerto do
Fisco ao imputar tal responsabilidade ao Impugnante.
Aduz que o relatório fiscal menciona a participação do Impugnante como sócio da DM
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, na apuração do crime de falsa declaração de
conteúdo. Questiona: "qual a relevância disso para se concluir pelo sua participação na
Aulik?". Explica que a empresa DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA não
presta e nem prestou serviços à Aulik, não tem participação nas suas atividades e não
mantém qualquer tipo de relação com a Aulik. Alega que o mero fato de o Impugnante
ter prestado esclarecimentos no processo de falsa declaração de conteúdo não o torna
responsável tributário dos débitos devidos pela Aulik. Expõe imagem na fl. 5432.
Acrescenta que no relatório fiscal não há a explicação do motivo pelo qual foi atribuída
a responsabilidade tributária ao Impugnante por conta da sua participação DM
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, como sócio. Pondera: "Onde estaria o vínculo
entre as empresas? Qual a relevância disso em relação ao Impugnante? Como se vê, são
fatos soltos no relatório fiscal sem qualquer conexão entre si!".
Alega também que a ascendência judaica das pessoas não pode ser utilizada como
fundamento para a identificação de grupo econômico e atribuição de responsabilidade
tributária.
Aduz que consta do relatório fiscal que o Impugnante viajou para Hong Kong.
Questiona: "Qual a relevância disso para a caracterização de grupo econômico?
Somente o fato de o controlador da Aulik estar em Hong Kong já seria justificativa
plausível para a caracterização do Impugnante como parte do grupo econômico Aulik?
".
Expõe:
Por fim, no depoimento de Marco Antônio Pego, há a afirmação de que a empresa
TOPMAR ELETRÔNICA, constituída pelo Impugnante, é do grupo econômico da Aulik.
Com todo o respeito, mas a afirmação de que a empresa TOPMAR é do grupo
econômico da Aulik foi feita sem qualquer tipo de fundamento ou informação. Não
consta do auto de infração nem um fato ou elemento que indique ou que seja indício
dessa afirmação. O relatório fiscal faz tal afirmação sem se preocupar em,
minimamente, explicar o porquê de a TOPMAR ser do suposto grupo econômico Aulik.
Como se vê, a atribuição de responsabilidade ao Impugnante foi feita com base em
elementos soltos e desconexos que não tem qualquer relevância para a verificação da
sua participação na administração da empresa Aulik.
Na realidade, o Impugnante é um senhor com mais de 90 anos de idade, que jamais
teve qualquer contato com a empresa Aulik e que, aliás, sequer sabe o que é "Aulik". Os
únicos motivos utilizados pelo Fisco para considera-lo como parte do suposto grupo
econômico, é o fato de o Impugnante ser judeu, pai de DAVID PERL, ter sido sócio em
algumas empresas com DANIEL LEWIN e DAVID PERL e ter realizado viagens para
Israel e Hong Kong. Todavia, nenhum destes elementos é apto a justificar a sua
participação no suposto grupo econômico e na gestão da empresa Aulik, que pudesse
ensejar a sua responsabilidade tributária.
Alega a violação do art. 135 do CTN, pela falta de comprovação do poder de gestão.
Realça que em momento algum, o Fisco foi capaz de demonstrar que o Impugnante
efetivamente atuou na administração da empresa Aulik ou tinha poderes de gestão. Para
afirmar que o Impugnante tinha o poder de gestão na referida empresa, o relatório fiscal
se baseia em fatos e informações que não têm qualquer relação com as apurações objeto
do auto de infração. Os únicos motivos utilizados pelo Fisco para considera-lo como
parte do suposto grupo econômico, são o fato de o Impugnante ser judeu, ser pai de
DAVID PERL, ter sido sócio em algumas empresas com DANIEL LEWIN e DAVID
PERL e ter realizado viagens para Israel e Hong Kong. Sustenta que em momento
algum, o relatório fiscal menciona qual era o poder de gestão exercido pelo Impugnante,
quais as suas funções, quais as suas determinações, orientações, etc. Ao contrário disso,
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

para afirmar que o Impugnante tinha o poder de gestão, o Fisco se utiliza de elementos
absolutamente descabidos e desconexos entre si.
Acrescenta "A jurisprudência do CARF segue o entendimento consolidado pelos
Tribunais Superiores. Com efeito, o STF, pelo seu Tribunal Pleno (RE n° 562.276),
decidiu que a responsabilização dos sócios, só pode ocorrer se eles estiverem na
gerência da empresa e se atuarem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos
[...]".
No que toca ao art. 124, I do CTN, expõe que jamais se poderia falar em interesse
comum no presente caso, uma vez que o Impugnante não teve qualquer relação com a
Aulik, não auferiu qualquer tipo de benefício e nem sequer conhece a referida empresa.
Requer que a presente Impugnação Administrativa seja integralmente acolhida, para que
o Impugnante seja excluído do polo passivo do auto de infração. Protesta pela posterior
apresentação de documentos, em respeito ao princípio da verdade material.
Em 13/03/2018, os responsáveis solidários Marcia Aparecida Alves Cavalheiro,
Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, em
virtude fato superveniente, peticionaram para complementar as Impugnações anterior e
tempestivamente apresentadas, requerendo que as razões e documentos juntados no ato
sejam partes integrantes das defesas.
Noticiam que posteriormente à apresentação das Impugnações, precisamente em
21/02/2018, os Requerentes vieram a ter ciência da existência da Medida Cautelar
Fiscal, da qual encontram-se no polo passivo. Nesta Cautelar, proposta com fundamento
nos artigos 12 e 22 da Lei 8.397/92, foi brilhantemente proferida decisão liminar
determinando a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos com exceção dos
requeridos Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Marcia Aparecida Alves Cavalheiro e
Renata Cristina Cavalheiro Ferrari.
Sustentam que a concessão da referida Medida Liminar somente veio corroborar e
confirmar a inexistência de qualquer possibilidade de se atribuir às Requerentes
responsabilidade tributária solidária
Destacam que, conforme brilhantemente esposado pelo MM. Juízo da 18a Vara Federal
de Salvador, onde tramita a MCF, além de as Requerentes possuírem participação
ínfima do capital social de uma empresa que presta serviços à devedora Aulik, não foi
constatada qualquer conduta que as envolvessem diretamente no alegado esquema
fraudulento.
Desse modo, argumentam que não há que se falar em responsabilidade dos ora
requerentes a justificar a inclusão no polo passivo da lide administrativa.
Em 03/04/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada da decisão dos
autos da Execução Fiscal n2 24339-56.2017.01.3300, pelo MM. Juízo da 202Vara da
Justiça Federal de Salvador, cujo trecho abaixo transcrevemos:
No que tange a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, infere-se que não houve qualquer
conduta fraudulenta imputada a este, minuciosamente delineada sobre sua atuação,
apenas se sustentando o pleito da exequente na pequena participação do aludido
requerido no capital social da pessoa jurídica FERRARI ADD, entretanto, exsurge, da
própria narrativa da exequente, que o real beneficiário e realizador das ações trata-se
de Ademir Aparecido Ferrari. Nesse trilhar, indefiro o pedido de redirecionamento da
execução fiscal com relação a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.
Em 18/05/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada de mais uma
decisão proferida recentemente, corroborando novamente esse entendimento, nos autos
da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1006357-12.2017.4.01.3300, pelo MM.
Juízo da 14^ Vara da Justiça Federal de Salvador, cuja cópia segue juntada (Doc.01).
Transcreveu-se o trecho abaixo:
Fl. 7360
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

INDEFIRO O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO de CLÉRIA JACINTA
SCHIER e de ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI, em relação aos quais a
petição inicial não apontou qualquer elemento que indique serem beneficiários diretos
dos crimes supostamente praticados pela AULIK, o que leva ao indeferimento do
pedido de quebra de sigilo em relação a ambos.
Em 22/12/2017, a Sociedade GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS —
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, peticiona para prestar esclarecimentos, tendo em
vista ser "descabidas as acusações feitas pela Sra. Auditora-Fiscal, já que desprovidas
de quaisquer provas materiais, lastreadas apenas em um suposto depoimento da
contadora da empresa autuada, o Escritório Gaia, Silva, Gaede & Associados". Desse
modo "SOLICITA a IMEDIATA EXCLUSÃO de qualquer menção ao seu nome no
relatório fiscal que gerou os autos de infração n°. 13502.722046/2017-21 e
13502.722047/2017-75".
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência das
Impugnações apresentadas, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE DOLO DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64,
a multa de ofício deve ser qualificada para 150%. Restou demonstrado o dolo de
sonegação, pois a impugnante, por meio de um planejamento tributário ilícito, eximiu-
se do pagamento de tributos devidos.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza a formação de grupo econômico de fato quando, através de análise fática,
tornou-se possível a constatação de combinação de recursos e/ou esforços para a
consecução de objetivos comuns pelas pessoas integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. 124, I -
CTN.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários para
evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre aqueles que se
beneficiaram desses procedimentos. Ocorre solidariedade passiva tributária de fato
quando há uma pluralidade de pessoas com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum
entre as pessoas envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora,
consagrando o princípio da substância sobre a forma. A desconsideração de atos de
empresa de fachada, para inclusão dos verdadeiros beneficiários no polo passivo da
exação tributária, não se trata de desconsideração de personalidade jurídica.
MULTA REGULAMENTAR.
É devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver débito
não garantido, nos termos do art. 32 da Lei 4.357/64, com a redação dada pela Lei
11.051/2004.
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL DAS
ESTIMATIVAS.
Fl. 7361
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

A insuficiência de pagamento da CSLL e do IRPJ mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de ofício isolada.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil somente se aplicam às partes envolvidas, não possuindo caráter normativo,
exceto nos casos previstos em lei.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE.
NÃO-CONFISCO.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes
princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS DESPESAS EM
RAZÃO DA COBRANÇA DO IPI, PIS E COFINS.
Conforme expressa determinação constante da Lei 8.981/1995, não se deduzem os
tributos cuja exigibilidade esteja suspensa.
DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. A juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 16 DO DECRETO 70.235/72.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la
em outra fase processual, salvo nos casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §4o
do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformados, tanto o contribuinte como
os responsáveis mantidos apresentaram, tempestivamente, seus respectivos recursos voluntários,
pedindo ao final, deferimento dos seus pleitos. Foi também apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos e dotados dos pressupostos
de admissibilidade. Portanto, devem ser conhecidos.

SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de auto de infração lavrado com escopo de constituir crédito tributário,
no valor originário de R$ 192.138.385,22 (cento e noventa e dois milhões, cento e trinta e oito
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao IRPJ e reflexos: CSLL,
PIS e COFINS, referente aos anos-calendário de 2013 e 2104.
De acordo com a fiscalização, nos períodos indicados, o contribuinte teria
realizado compensações de tributos federais com títulos da dívida pública, limitando-se a
recolher os tributos incidentes na importação de mercadorias e deixando de pagar os tributos
incidentes em suas operações. Aduziu ainda que a empresa teria adotado procedimento ilícito ao
declarar os valores devidos dos tributos em DIPJ e DACON, mas omitindo-os em DCTF,
enviada em de forma zerada ou com valores irrisórios, embora apurasse em sua escrita fiscal os
valores a recolher dos tributos. Além do preenchimento das DCTFs de tal forma, a recorrente
não transmitiu os Pedidos de Restituição/Declaração de Compensação – PERD/COMP,
impossibilitando à administração o acompanhamento dos débitos em questão.
Em razão disso, lavrou-se o auto de infração em, análise, para cobrança dos
tributos devidos (IRPJ e reflexos), com aplicação de multa majorada de 150% (cento e cinquenta
por cento), além de multa isolada sobre as estimativas e a irregular distribuição de lucros.
A fiscalização ainda apontou a existência de grupo econômico de fato, glosando
despesas relativas a supostos serviços prestados por empresas pertencentes ao Grupos, incluindo
no polo passivo, pessoas físicas, sócias, com fundamento na responsabilidade solidária constante
no arti9go 124 do CTN (interesse comum).
Devidamente intimados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram
impugnações que foram analisadas pela 1a Turma da DRJ/POR que, por meio do acórdão no 14-
87.825, julgou procedente o lançamento tributário, mantendo a exigência nele consubstanciado,
afastando, no entanto, a responsabilidade tributária de Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari,
Márcia Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e Valdirene Pinto Lima.
Intimados, a AULIK e os responsáveis solidários mantidos na autuação
apresentaram recursos voluntários.
Os argumentos da AULIK foram:
(i) inexistência de fraude supostamente cometida, em razão das informações terem
sido fornecidas por DIPJ e DACON;
(ii) impossibilidade de aplicação de multa majorada de 150%;
(iii) improcedência dos fatos constantes do Relatório Fiscal, utilizados na
presunção de existência de grupo econômico;
(iv) indevida aplicação de multa em razão da distribuição de lucros;
(v) indevida aplicação de multa em razão do não recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL; e
(vi) necessidade de recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,por
necessidade de dedução das despesas em razão da cobrança do IPI, Contribuição ao PIS e
COFINS.
Jacky Gert Kirsch Schnel basicamente repete os argumentos expendidos pela
AULIK, acrescentando que:
(i) é sócio minoritário, detentor apenas de 0,005% do capital social, de modo que
qualquer poder de gestão, especialmente com relação à administração da empresa, utilização dos
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

títulos para o pagamento de tributos, distribuição de lucros, etc., eram todas definidas pela sócia
majoritária, United Internacional Holding Limited;
(ii) “a caracterização do interesse comum se encontra na relação jurídica
subjacente ao fato gerador do tributo e não na relação fática que existe ente os sujeitos”;
(iii) “a Fiscalização não apresentou provas cabais aptas a detectarem a prática da
suposta infração tributária e, principalmente, que ele se beneficiou pela sonegação do fato
gerador do tributo”;
(iv) “não é diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica autuada”;
(v) “apenas quando diretores/sócios/administradores (o que não é o caso do
Recorrente, repita-se) age com manifesta má-fé, sendo constatada e comprovada a prática de ato
ou fato infracional à lei, a responsabilidade pode ser para si transferida, o que, de forma alguma,
ocorreu no presente caso”.
(vi) “para que haja responsabilização, tal como pretendido, é imprescindível que
ocorra, previamente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica principal”, o
que deveria ser feito por meio da instauração de um Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica.
Davi Perl apresenta recurso voluntário praticamente idêntico ao de Jacky Gert
Kirsch Schnel, apenas com alguns acréscimos relativos à sua situação particular. Assim, sustenta
em adição à Jacky Schnel que:
(i) “a Aulik, para instalar suas fábricas no Brasil, precisou se valer de todos os
conhecimentos adquiridos dos produtos da marca Lenoxx, pelo Recorrente (que, como dito, tem
know-how no assunto) e, para tanto, contratou a empresa MIRDAF INTERMEDIAÇÃO E
NEGÓCIOS LTDA. — EPP ("MIRDAF"), cujo Recorrente é sócio, para prestar serviços de
consultoria de negócios, voltada ao desenvolvimento de produtos eletro-eletrônicos, análises
mercadológicas, participação em feiras, assessoria e treinamentos de mão-de-obra”.

(ii) “é um profissional muito reconhecido no mercado, de modo que a sua
presença na empresa autuada, que o contratou como prestador de serviços, sempre foi de grande
valia e marketing para as atividades comerciais. O fato de receber correspondências, produtos e
ser sempre visto nos endereços da empresa não podem ser presumidos como se dono da Aulik
fosse. Como já demonstrado, a figura do Recorrente traz credibilidade e segurança, além de
viabilizar o exercício do serviço para o qual foi contratado: desenvolvimento de produtos na área
comercial”.
(iii) “o fato de ser prestador de serviços da Aulik não pode caracterizá-lo como
dono da empresa. O fato de receber aluguéis também não o torna dono, fatos esses agravados
pela existência, apenas de presunções e suposições”.
(iv) “nada mais é do que sócio da empresa MIRDAF, que prestou serviços à Aulik
de consultoria de negócios, conforme contrato já constante desses autos, sendo aquela contratada
apenas para prestar assessoria e, tal fato, não pode, novamente, representar interesse comum em
se beneficiar da suposta infração tributária”.
Fisel Perl, além de reproduzir os mesmos argumentos dos recorrentes
anteriormente citados, aduz que os únicos motivos utilizados pelo Fisco para considerá-lo como
parte do suposto grupo econômico e atribuir-lhe responsabilidade solidária foram o fato de ele
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

ser pai e sócio de David Perl, sócio de Daniel Lewin, e ter realizado viagens para Israel e Hong
Kong, não sendo nenhum desses motivos apto a justificar sua responsabilização.
Rafael Helman também apresenta recurso voluntário de conteúdo praticamente
igual ao de Davi Perl. Relativamente à sua situação particular, sustenta que:
(i) “a SHR e a Pacific, pessoas jurídicas das quais o Recorrente é sócio, são
sociedades completamente distintas da Aulik, tendo sócios, empregados, sede e objetos sociais
totalmente diferentes”.
(ii) “a SHR nunca recebeu, como comprovado na impugnação, nenhum valor da
Aulik a título de contraprestação do seu trabalho, sendo fácil concluir pela impossibilidade de ser
caracterizada como beneficiária do suposto esquema”.
(iii) Com relação à Pacific, só passou a compor o quadro societário em 2016,
após, portanto, os exercícios que deram ensejo ao presente processo administrativo.
Ademir Aparecido Ferrari alega em seu recurso voluntário que:
(i) “não cometeu nenhum ato ilícito, nem se beneficiou direta ou indiretamente de
qualquer planejamento tributário realizado pela empresa Aulik”.
(ii) Prestou serviços à Aulik por meio da pessoa jurídica Ferrari AAF Serviços de
Processamento de Dados Ltda, não tendo nenhum tipo de poder decisório quanto à Aulik.
(iii) A AAF não é uma empresa de fachada. Ela efetivamente prestava serviços
para a AULIK, recebia por isso e recolhia seus impostos.
(iv) Nunca assinou pela Aulik ou recebeu alguma procuração dando-lhe poderes
de gerência ou comando. A procuração anexa aos autos pela RFB é em nome de Ademir Ferrari,
homônimo do recorrente, de CPF distinto.
(v) A fiscalização não logrou êxito em provar que o recorrente pertenceu a Grupo
Econômico juntamente com a devedora principal Aulik.
(vi) O interesse comum só se dará diante da existência de duas ou mais pessoas
(físicas ou jurídicas) que figuram no mesmo polo da situação que configura o fato jurídico
tributário. Melhor dizendo, o interesse comum que fundamenta a solidariedade é o interesse
jurídico, não o interesse de fato (econômico).
(vii) O ora recorrente, prestador de serviços, que em nada concorreu para a prática
do fato gerador imputado ao devedor principal (Aulik), não faz parte do vínculo jurídico-
tributário entre contribuinte/devedor e Fisco (relação jurídica), não figura, portanto, como sujeito
de direitos e deveres nessa relação.
(viii) O valor transferido para o pagamento do imóvel adquirido pelo recorrente
guardava relação com a venda de parte da empresa residencial Ferrari Guararema
Empreendimentos. É possível se identificar, através dos registros, que a mencionada empresa
teve início de suas atividades na data de 20/06/2015, tendo entrado como sócio o SR RAFAEL
MADALOZZO em 31/07/2015 e realizado as transferências para o pagamento do imóvel no dia
04/09/2015, conforme as partes haviam acordado
(ix) Não há razão, nem amparo legal, portanto, para fundamentar qualquer
desconsideração dos atos, em tese, praticados pela empresa devedora principal, e assim se
imputar responsabilidade tributária às pessoas físicas mencionadas, com base em suposta
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

prerrogativa conferida à Administração, que tem como fundamento no parágrafo único do art.
116 do CTN, dispositivo de lei não regulamentado.
(x) é inadmissível que a única prova trazida aos autos para caracterizar o
recorrente como diretor da empresa Aulik seja uma imagem retirada da rede social LINKEDIN,
sem qualquer comprovação de que o registro fora feito pelo próprio SR. ADEMIR, ou meras
alegações retiradas de outros processos
(xii) Meras alegações não são suficientes para enquadrá-lo como gestor ou
administrador da AULIK, é necessária prova concreta não só da condição de sócio-gestor/diretor
como também de que praticou atos com excesso de poderes e/ou infração à lei.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Da Fraude. Compensação com Títulos da Eletrobrás. Multa de 150%
De acordo com a fiscalização, a fraude cometida pelo recorrente na compensação
de tributos federais com títulos da Eletrobrás ocorria da seguinte forma: (i) primeiro havia o
ajuizamento de processos judiciais pelo devedor com o objetivo de se obter decisão judicial para
possibilitar o uso de títulos públicos na compensação de créditos tributários; (ii) na segunda, o
contribuinte preenchia as DCTFs com a informação de que seus débitos estavam com a
exigibilidade suspensa, inserindo em campo próprio um número do processo judicial ajuizado.
Ocorre que a AULIK sequer era parte nos processos ou tinha decisão em seu
favor. Para conferir aparência de regularidade ao procedimento, era forjado um contrato de
cessão dos supostos créditos oriundos do processo à autuada, e por vezes, a autuada solicitava o
ingresso no feito na condição de assistente do autor.
Apurou-se ainda que as DCTFs eram transmitidas, inicialmente, em valores
compatíveis com o débitos escriturados, mas, em um segundo momento, elas eram retificadas,
sendo os débitos reduzidos a zero ou a valores irrisórios (R$ 10,00), ao passo que o
contabilmente se registravam as operações de compensação com títulos da Eletrobrás.
Como as Declarações de Compensação não eram apresentadas, discriminando a
forma da compensação, e os débitos declarados em DCTF eram reduzidos a zero ou a valores
irrisórios, o contribuinte deixava de pagar os tributos sem que a Administração Pública tomasse
conhecimento da infração que estava sendo cometida.
Em sua defesa, a recorrente aduz que não cometeu nenhuma fraude, pois declarou
os valores em DIPJ e DACON, registrando-os regularmente em sua contabilidade, justificando a
ausência de informação em DCTF por inexistir campo específico para a informação dos títulos
públicos. Afirma ainda que é equivocada a afirmação fiscal de que os títulos não existem e que
não são verdadeiros, e sustenta ainda que a compensação efetuada encontra-se alicerçada em
parecer jurídico.
Tais alegações, contudo, não devem prosperar.
No que diz respeito à inexistência de fraude, toda a defesa se assenta basicamente
na premissa de que não haveria campo na DCTF para informar a compensação. Não há
explicações, todavia, para o fato de que a recorrente jamais informou tais compensações em
PER/Dcomps, o instrumento apropriado para que a União pudesse fazer o acompanhamento das
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

compensações. O procedimento adotado pelo contribuinte, além de ser vedado por lei1, impede o
poder fiscalizatório de conhecer os verdadeiros valores de tributos devidos, uma vez que é
informada na DCTF apenas a diferença entre os tributos devidos e aqueles valores supostamente
compensados.
Com efeito, com sua conduta reiterada, o contribuinte ativamente impediu ao
fisco o controle arrecadatório e deixou escondidas as operações de compensação, evitando
deliberadamente as duas formas de confissão de dívidas.
De outro lado, não foi apresentada uma única prova hígida a respeito da existência
e titularidade dos títulos da Eletrobrás que embasariam as supostas compensações levadas a
efeito pela recorrente. O que se juntou aos autos foram simples cópias reprográficas de títulos
que não se sabe se são legítimos, a quem pertencem, se já foram usados em outras compensações
ou oferecidas em garantia nas várias execuções fiscais ajuizadas contra a recorrente.
Ademais, há expressa disposição legal no que toca à impossibilidade de
compensação de tributos com títulos públicos (Lei no 9.430/96, art. §12o):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(..)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
É de se analisar ainda o argumento apresentado pela defesa de que houve
orientação jurídica para compensação, nos moldes vistos. Confira-se trecho do aludido parecer
apresentado pela autuada às fls. 4622 dos autos:
Diante da negativa da ELETROBRÁS em resgatar as debêntures emitidas em
decorrência do referido empréstimo compulsório e, ainda, tendo em vista que toda a
restituição ofertada não contempla a plena correção monetária e a incidência de juros,
de modo que a restituição seja efetuada sem perda patrimonial ao detentor do direito,
não resta outro caminho senão o judicial.
Ora, parece-me inverdade sua afirmação. Assim, descabido o argumento de que
houve orientação jurídica para a compensação ilícita nos moldes exposto acima.
Acresça-se a isso que a autuada não esclareceu em seu recurso a motivação dos
empréstimos concedidos, que deflagraram a incidência do IOF. Nesse ponto, surpreende, de fato,
a existência de concessão de empréstimos justamente quando há dívidas milionárias junto à
Fazenda Nacional.

1 A Lei 9.430/94, no § 1o do art. 74, determina que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Penso que as ações da interessada não parecem ser despropositadas, e muito
oriundas de erro. Além de ilegal, sua conduta demonstra o caráter fraudulento e lesivo de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Ademais, a aplicação da multa qualificada de 150%, encontra-se no artigo 44, §1o
da Lei no 9.430, de 1996 e Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007)
.........................................................................................................
..........................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007)
____________________________________________________
_____________
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. - Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Os fatos explanados pela fiscalização caracterizam a figura a existência das três
hipóteses acima mencionadas (art. 71, art. 72 e art. 73 da Lei 4.502/64), com a utilização de
notas fiscais inidôneas, e a prestação de informações falsas à administração tributária,
evidenciando, de forma inequívoca, o intuito deliberado, pelo contribuinte e responsáveis, de
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a seu faturamento.
Desta forma, voto pela manutenção da multa qualificada.

Do Grupo Econômico. Glosa de Despesa
Sustenta a recorrente a inexistência de Grupo Econômico de Fato, alegando que
não foi feita investigação aprofundada dos fatos, vez que baseada unicamente em depoimento da
Sra. Valdirene Pinto Lima (contadora), alegando-o impreciso e sem elementos convincentes para
justificar as afirmações.
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Assim, reafirma a idoneidade das operações com as prestadoras de serviço SMPS,
MIRDAF, FERRARI AAF e STR, alegando possuir todos os elementos e documentos exigidos
pela legislação para fazer uso à dedução das despesas incorridas, como as notas fiscais e o
contrato de prestação de serviços com tais empresas, o que legitima todos os pagamentos
realizados.
Sobre o tópico, a decisão recorrida reproduz o trabalho fiscal efetuado com tal
propósito, e conclui pela existência do Grupo Econômico de Fato e inexistência de quatro
empresas que supostamente prestaram serviços e que receberam pagamentos milionários da
AULIK. Por concordar com seus fundamentos, transcrevo-os a seguir e adoto-os como razões de
decidir:
No entanto, observe-se a tabela apresentada no Relatório Fiscal, demonstrando os
beneficiários do grupo econômico:

Alguns pontos devem ser destacados.
Como apurou a Autoridade Lançadora, a empresa SMPS Negócios E Investimentos,
maior beneficiária da AULIK, recebeu, respectivamente em 2013 e 2014, R$
5.492.500,00 e R$ 8.034.282,85 sendo praticamente a autuada sua única fonte
pagadora, que respondeu por 97,7% de seu faturamento, no período de 2012 a 2016.
Extraiu-se a informação da DIRF entregue pela própria SMPS à Receita Federal. As
demais fontes pagadoras da SMPS no período são bancos, corretoras de valores e a
PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ no 11.416.596/0001-21),
responsável por 1,35% de seu faturamento.
A empresa SMPS Negócios e Investimentos foi constituída para prestação de serviços
na venda de espaços publicitários, tendo como um dos fundadores o atual sócio
Thiago Pretto Madalozzo. O sócio Rafael Mello Madalozzo ingressou posteriormente
na sociedade. Tanto a SMPS quanto a STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS
EIRELI (CNPJ no 16.517.411/0001-99) estão localizadas no mesmo endereço, em
salas lado a lado, num prédio que sedia o SPORT CLUBE IVOTI, interior do Rio
Grande do Sul. Uma das empresas registra endereço na sala 01 (SMPS) e a outra
empresa na sala 02 (STR).
Pesquisa às notas fiscais de compra da SMPS Negócios e Investimentos, para o ano-
calendário 2014, no sistema SPED, para fins de apuração de movimento de mercadorias
ou serviços, registrou que NENHUMA COMPRA fora feita pela empresa.
As notas foram emitidas pela SMPS quase que totalmente contra a AULIK, existindo
apenas 2 (duas) para o contratante H. Werer Cia, de valores irrisórios (R$ 310,00 e R$
1.298,34), em contraponto às demais, de altíssimos valores, emitidas contra a AULIK.
As cópias das referidas notas estão anexas ao processo.
Fl. 7369
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

A apuração pela fiscalização gaúcha das receitas contabilizadas pela SMPS nos anos de
2012 e 2013 somaram, respectivamente, R$ 11.227.810,00 e R$ 5.603.122,34, totais
estes compatíveis com os valores declarados pela empresa em DIPJ, que não possui
caráter de confissão de dívida. Tais valores também estão coerentes com os totais
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras. No que se refere aos débitos declarados
pelo contribuinte em DCTF, que possui caráter de confissão de dívida, em alguns
trimestres foram declarados débitos inicialmente nulos e posteriormente retificados para
valores irrisórios, e em outros trimestres foram declarados débitos iniciais os quais
posteriormente foram "zerados" em declaração retificadora. É a mesma prática adotada
pela AULIK.
A SMPS foi também beneficiária da PACIFIC nos anos 2013 e 2014, nos valores de R$
200.000,00 e R$ 752.000,00, conforme DIRF apresentada à Receita Federal pela própria
PACIFIC.
A PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA já outorgou procuração a Sérgio
Cláudio Lima Madalozzo para lhe representar junto à Receita Federal (e-CAC). A
PACIFIC possui mesmo objeto social da AULIK e tem endereço ficto num galpão ao
lado da AULIK. O sócio majoritário da PACIFIC também está em HONG KONG,
como o da AULIK.
No ano de 2015 a empresa STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI teve como
única fonte pagadora a PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ no
11.416.596/0001-21), no valor de R$ 962.310,68.
A Autoridade Fiscal também demonstra que a empresa FERRARI AAF SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DADOS LTDA. também foi beneficiária da SMPS em
todos os anos pesquisados (2011 a 2016), evidenciando como todas as empresas estão
ligadas. Aquela empresa também é outra grande beneficiária da AULIK no período de
2011 a 2016, porquanto recebeu um total de R$ 3.323.613,53. Os recebimentos foram,
respectivamente, em 2013 e 2014, de R$ 560.206,41 e R$ 601.844,92.
Desde 2014, a FERRARI AAF só possui duas fontes pagadoras, a AULIK e a SMPS,
empresa de Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, filhos de Sérgio
Cláudio Madalozzo. Reitere-se que a SMPS é a maior beneficiária da AULIK.
A empresa FERRARI AAF está sediada em Santana do Parnaíba, interior de SP,
mesma cidade da MIRDAF, cujos sócios são DANIEL LEWIN e DAVID PERL.
Teoricamente a FERRARI AAF teria prestado serviços de consultoria à AULIK, na
Bahia, conforme contabilidade da autuada, mas o depoimento prestado pelo gerente da
fábrica da AULIK, Sr. Marco Antônio Pego, confirma que tal serviço nunca
ocorrera, com base no fato de que todas as notas fiscais e serviços contratados eram a
ele submetidos, como gerente.
As GFIP de todas as empresas envolvidas foram extraídas e anexas aos autos, se
demonstrando a incapacidade técnica para a prestação dos serviços, cuja comprovação
nunca ficara demonstrada ao fisco, apesar de intimação expedida com este objeto.
Os sócios da FERRARI AAF são Ademir Aparecido Ferrari, Diretor da AULIK;
Arthur Henrique Cavalheiro; Marcia Aparecida Alves Cavalheiro e Renata
Cristina Cavalheiro Ferrari.
Em relação à MIRDAF os sócios são Daniel Lewin e David Perl — reais beneficiários
da AULIK. A empresa é a quarta maior beneficiária da AULIK de 2011 a 2015. Houve
apenas duas fontes pagadoras declaradas em DIRF. Recebeu, respectivamente, em 2013
e 2014, R$ 2.530.000,00 e R$ 1.165.000,00. De 2001 a 2016, foram R$ 9.306.216,31
repassados da AULIK, que é sua principal fonte pagadora, responsável por 85,4% de
seu faturamento. Seus sócios são também beneficiários de aluguéis pagos à AULIK.
Acentua a Autoridade Fiscal que Daniel Lewin, aparece como PROPRIETÁRIO da
AULIK na rede social LINKEDIN.
A Autoridade Fiscal enfatiza também que, no mesmo endereço da MIRDAF (rua
Japão no 484, unidade 23K – Jardim São Luiz, SP/Santana de Parnaíba) estão também
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

sediadas mais três empresas: a ICOMEX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
(CNPJ no 13.827.430.0001-23), de CNPJ já baixado, que teve a PACIFIC como fonte
pagadora nos anos de 2011 a 2015; a HELAN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA – ME (CNPJ no 05.520.775/0001-01) e F & A SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA (CNPJ no 10.920.400/0001-79). Ou seja, QUATRO
EMPRESAS funcionando exatamente no mesmo endereço.
A HELAN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – ME é a empresa do GERENTE DA
AULIK na fábrica de Lauro de Freitas/BA, funcionário de mais de 15 anos no grupo
econômico, (HELVÉCIO VIEIRA DE SOUSA FILHO, que possivelmente se utiliza
desta empresa para receber parte de seu salário. Esta é a estratégia que se utilizava a
AULIK para pagar o seu ex-gerente, Marco Antônio Pego, conforme depoimento
constante do Relatório Fiscal.
Já a F & A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA é outra empresa de fachada de
Ademir Aparecido Ferrari, real beneficiário da AULIK, que também recebeu vultosos
recursos desta através da empresa FERRARI AAF. É sócio de Ademir Aparecido
Ferrari nessas duas empresas, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.
Cumpre realçar destaque dado pela Autoridade Fiscal ao endereço das quatro empresas
supracitadas, através de FOTOS do local, que revelam a inexistência de fato destas
empresas. Como bem relata, "trata-se de endereço em local extremamente humilde,
onde repousa uma pequena casa sem nenhuma aparência de estabelecimento comercial".
Por serem muito esclarecedoras, reproduzo neste voto as imagens destacadas no
Relatório Fiscal:

Fl. 7371
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Explica a Autoridade que a ligação da MIRDAF, de Daniel Lewin e David Perl, com
os personagens da AULIK, o gerente de fábrica (Helvécio Vieira Filho) e Ademir
Aparecido Ferrari (Diretor), está comprovada também por meio dos endereços de
fachada das empresas por eles utilizadas (rua Japão no 484, Santana do Parnaíba/SP –
Fotos acima).
Segue excerto contendo conclusão da Autoridade Fiscal:
Como se depreende do acima exposto, todas as fontes de recursos das empresas citadas
(SMPS, STR, AAF) têm como origem a AULIK. Trata-se de esquema montado para a
retirada de recursos da empresa AULIK através de notas fiscais forjadas, de serviços
nunca prestados, que não possuem qualquer justificativa, em se conhecendo a
localização das prestadoras de serviço e a inexistência de equipe técnica para tais
serviços.
As GFIP de todas as empresas envolvidas foram extraídas e anexas aos autos, se
comprovando a incapacidade técnica para a prestação dos serviços, cuja comprovação
nunca ficara demonstrada ao fisco, apesar de intimação expedida neste sentido.
Acrescenta a Autoridade que o telefone que consta no site do CLUBE IVOTI (51-
3563-1574) é o mesmo telefone da empresa STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS
EIRELI. Informa que quem atende no número 51- 3563-3187 é uma funcionária de
nome Patrícia, o que vem ao encontro das informações constantes na GFIP da STR,
onde se confirma a existência da funcionária Patrícia da Silveira Pfeifer (CPF no
804.733.690-87, NIT 1.249.984.700-1), supervisora administrativa.
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Evidencia a Autoridade que outra informação relevante consta no site do CLUBE
IVOTI
(www.sportclubivoti.com.br):
SANDRO
ROGÉRIO
BLUM,
NIT
1.229.983.239-6, que faz parte da diretoria do Clube Ivoti (futebol profissional) e
também é funcionário da STR CONSULTORIA.
Interessante também realçar que, em depoimento, o Sr. Marco Antônio Pego
(Gerente da fábrica da autuada), a respeito dos serviços de consultoria que poderiam
ter sido prestados à AULIK na fábrica de Lauro de Freitas, na área de assessoria
comercial, pelas empresas STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELLI e SMPS
MARKETING E VENDAS LTDA, e pela MIRDAF INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, afirmou não conseguir imaginar que tipo de consultoria tais
empresas poderiam dar a uma indústria de montagem de eletroeletrônicos.
Acrescentou que, em todos os anos em que gerenciou a fábrica, todos os serviços
contratados eram por ele autorizados, e que tais consultorias nos anos de 2013 e
2014, cujas despesas foram glosadas pela Autoridade Fiscal, NÃO SÃO DE SEU
CONHECIMENTO. Alegou também que, possivelmente, as notas fiscais dos serviços
contratados foram encaminhadas diretamente ao escritório de São Paulo, já que ele
desconhece qualquer serviço prestado no período em que fora gerente; período que
inclui os anos de 2013 e 2014.
No Relatório Fiscal, a Autoridade apresenta Grafos de Relacionamento contendo
informações de transmissão de declarações da AULIK. Estas declarações são
transmitidas com certificado digital de Sérgio Madalozzo, Jacky Schnell e Tatiane
Mello Olive. Comprova também o uso de mesmo mac address para transmissão de
declarações
da
AULIK,
SMPS
NEGÓCIOS
e
STR
CONSULTORIA
E
INVESTIMENTOS.
Verifica-se também que a empresa STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI,
terceira maior beneficiária da AULIK, recebeu, respectivamente em 2013 e 2014, R$
4.197.500,00 e R$ 4.620.000,00. Ressalte-se que a AULIK foi praticamente sua única
fonte pagadora. Foi fundada em 28/05/2012, por Sérgio Cláudio De Lima Madalozzo
e Rafael Madalozzo, Seu objeto social é a prestação de consultoria em gestão
empresarial, representação de jogadores, compra e venda de passe de jogadores e de
cobrança de direito de imagem. Como muito bem destaca a Autoridade Fiscal, a
prestação de serviços da STR, sediada em IVOTI/RS, à AULIK, uma indústria de
eletroeletrônicos em LAURO DE FREITAS/BA, dado o perfil da prestadora e de seus
sócios, seria, no mínimo, suspeita. E por isso fora também objeto desta investigação.
Pesquisa efetuada no sistema RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), relatório
entregue pelas empresas ao Ministério do Trabalho contendo dados dos trabalhadores
das empresas, evidenciou que os todos funcionários da STR Consultoria possuem baixa
capacitação profissional, incompatível com a possível prestação de serviços de
Assessoria Comercial, conforme descrito nas notas fiscais emitidas. Os trabalhadores
desta empresa estão admitidos nas funções de escriturários, técnicos em terapias
complementares, camareiros e roupeiros, auxiliares de contabilidade, professores de
educação física, com salário médio mensal de R$ 1.380,00.
A Autoridade Lançadora anexou a lista dos trabalhadores da STR CONSULTORIA
LTDA, com dados de cada trabalhador, funções e data de admissão. Conclui
corretamente a Autoridade que da análise conjunta da massa salarial da STR e das notas
fiscais emitidas contra a AULIK, verifica-se que esta empresa atua como simples
“NOTEIRA”, assim como a SMPS.
Destaca a Autoridade:
Ambas representam empresas que vivem unicamente para emitir notas fiscais para a
produção de despesas da contratante, servindo também para a sangria dos recursos
nesta; nenhuma das duas empresas recolhe qualquer tributo referente às receitas
supostamente auferidas e nem declaram tais débitos em DCTF.
Acrescenta que em pesquisa às NOTAS FISCAIS de COMPRA da STR
CONSULTORIA LTDA, para o ano calendário 2014, no sistema SPED, para fins de
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

apuração de movimento de mercadorias ou serviços, verificou-se que NENHUMA
COMPRA fora feita pela empresa, evidenciando, mais uma vez, que se trata de empresa
de fachada, simples “noteira”, utilizada apenas para gerar despesa em outra empresa,
sem a respectiva prestação de serviço ou venda de material. Trata-se de empresa usada
para escoar o dinheiro da AULIK para os reais beneficiários, mediante esquema ardil e
doloso de sonegação.
Constata-se, ao contrário do alegado, de acordo com o extenso e minucioso trabalho
efetuado pela Autoridade Fiscal para apuração dos fatos, que não foi comprovada a
idoneidade na transferência dos recursos da autuada para as respectivas empresas
prestadoras de serviço.
Cumpre notar também, conforme realçado no Relatório Fiscal, a coincidência entre
agências bancárias onde foram feitos recolhimentos de tributos federais. Explica a
Autoridade lançadora que em pesquisa efetuada nos sistemas da Receita Federal, de
todos os envolvidos no grupo econômico sob análise, de 2008 a 2017, evidencia-se que
não é mera coincidência a concentração de recolhimentos diversos em certas agências
bancárias, inclusive fora do Estado do investigado, em alguns casos. Este fato
demonstra a ligação entre as várias pessoas, que participam do mesmo grupo
econômico, movimentando contas bancárias em agências comuns. A Autoridade
delineia as transações com a frequência demonstrada nas planilhas denominadas
“PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS MEMBROS DO GRUPO ECONÔMICO”,
acostadas aos autos.
Destaque-se a discrepância entre a jurisdição das pessoas físicas e jurídicas envolvidas e
o Município/Estado da agência onde foram feitos os depósitos. A Autoridade Fiscal
apresenta também grafos que ilustram as coincidências de recolhimentos.
Desse modo, considerando o farto conjunto probatório, o qual evidenciou claramente a
inexistência das operações realizadas, demonstrando haver grande benefício aos
envolvidos, considero tratar-se de grupo econômico de fato, arquitetado unicamente
para fraudar a lei, eximindo-se da carga tributária de forma ardilosa e furtiva.
De fato, todos os elementos coletados evidenciam a existência de um Grupo
Econômico de fato e inexistência de quatro empresas que supostamente prestaram serviços para
a AULIK. São elas:
- SMPS – Negócios e Investimentos Ltda – EPP, CNPJ 05.564.959/0001-73;
- STR – Consultoria e Negócios EIRELI, CNPJ 16.517.411/0001-99;
- MIRDAF Intermediação de Negócios Ltda., CNPJ 05.978.289/0001-31; e
- FERRARI AAF Serviços de Processamento de Dados Ltda. EPP, CNPJ
07.007.253/0001-36.
Essas quatro empresas receberam um total de pagamentos de mais de R$
70.000.000,00 (setenta milhões de reais) entre 2011 e 2016, sem que fosse localizado nenhuma
prova efetiva da prestação de tais serviços por tais empresas e que, a propósito, não possuíam
capacidade operacional para a prestação do serviço supostamente prestado.
No caso da SMPS, somente ela recebeu aproximadamente R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões) e teve praticamente a AULIK como única fonte pagadora no período,
respondendo por 97,7% de seu faturamento, conforme DIRF entregue pela SMPS à Receita
(fl.6567).
A SMPS foi constituída com o objetivo de prestação de serviços na venda de
espaços publicitários, e foi fiscalizada pela Receita Federal, através da Delegacia de Novo
Hamburgo/RS, e autuada através do Processo no 11065.720145/2017-49. O objetivo da autuação
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

girou em tonro das receitas escrituradas pela SMPS, na maioria atribuídas a serviços prestados
para a AULIK, na Bahia.
Intimada a apresentar as notas fiscais e contratos correspondentes às receitas de
serviços prestados nos anos de 2012 e 2013, a SMPS respondeu que não existem contratos por
escrito em relação aos serviços prestados, apresentou notas fiscais de prestação de serviços, de
altos valores unitários (em torno de R$ 800.000,00 cada uma), com poucas vias emitidas,
preenchidas suscintamente como “Assessoria Comercial”, sem maiores detalhes.
Perceba-se, tratam-se de pagamentos que ultrapassam 50 milhões de reais por
serviços de “assessoria comercial”, sem a existência de um único contrato formal e sem que
fossem especificados exatamente no que consistiram os serviços prestados ou apresentados
evidências de sua realização.
Portanto, a narrativa e elementos de prova dos autos indicam que a SMPS tinha
como único papel o de receber recursos da AULIK com a finalidade de repassá-los aos seus
verdadeiros sócios e beneficiários. Absolutamente nada existe nos autos que corrobore da
maneira minimamente concreta a afirmação de que serviços de “assessoria comercial” foram
prestados e justificaram as entradas de recursos nas contas da SMPS nos vultosos montantes
constatados pela fiscalização.
Por sua vez, a empresa STR, segunda maior beneficiária da AULIK, segue
basicamente o mesmo ritual que a SMPS. A AULIK respondeu por 100% do faturamento da
STR nos anos de 2012 a 2014, conforme consta na DIRF entregue pela própria STR Consultoria
à Receita Federal (fls. 6572).
A STR Consultoria foi fiscalizada pela Receita Federal através da Delegacia de
Novo Hamburgo/RS e autuada através do Processo no 11065.720109/2017-85. A fiscalização
fora aberta pela mesma razão daquela da SMPS: incompatibilidade entre as receitas declaradas
na DIPJ e os débitos informados de tributos federais em DCTF.
Intimado a apresentar a contabilidade, as notas fiscais emitidas e contratos
correspondentes às receitas de serviços prestados, escriturados sob conta contábil 03.1.1.03.002
(praticamente mesma denominação contábil da SMPS), nos anos de 2012 e 2013, o contribuinte
respondeu que não existem contratos por escrito em relação aos serviços prestados (mesma
resposta dada pela SMPS). São doze milhões de reais em pagamentos realizados pela AULIK à
STR sem a existência de um contrato escrito.
Apresentou notas fiscais de prestação de serviços, de altos valores unitários
(variando entre R$ 400.000,00 a R$ 800.000,00 cada uma), com poucas vias emitidas,
preenchidas suscintamente como “Serviço de Assessoria Comercial”, sem maiores detalhes
técnicos. A grafia de preenchimento das notas fiscais da STR é semelhante a da SMPS na
maioria das notas, com fortes indícios de ser a mesma pessoa que preenche os documentos para
ambas as empresas.
Pesquisa efetuada no sistema RAIS (Relação Anual de Informações Sociais),
relatório entregue pelas empresas ao Ministério do Trabalho contendo dados de seus
empregados, evidenciou que nenhum dos funcionários da STR Consultoria possui capacitação
profissional compatível com a possível prestação de serviços de assessoria comercial, conforme
descrito nas notas fiscais emitidas.
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Os trabalhadores desta empresa estão admitidos nas funções de escriturários,
massoterapeuta, camareiros e roupeiros, auxiliares administrativos e técnicos de futebol, com
salário médio mensal de R$ 1.380,00.
A imediata conclusão que se pode tirar da análise conjunta da massa salarial da
STR com as notas fiscais emitidas contra a AULIK é que esta empresa atua como simples
“noteira”; trata-se de empresa que apenas emite a nota fiscal para produzir efeitos fiscais no
tomador de seus serviços, sem que, efetivamente, preste serviço algum.
Em resumo, há fartas evidências de que SMPS e STR constituem-se em empresas
meramente de fachada, que são utilizadas por seus administradores, em especial Sergio Claudio
Lima Madalozzo, para a simulada contratação de prestação de serviços aos controladores da
AULIK e da PACIFIC. Sua existência se resume à emissão de notas fiscais de prestação de
serviços de consultoria, que não foram efetivamente prestados, mas que justificaram
formalmente a saída de elevadíssimos valores do patrimônio da Aulik.
A MIRDAF, por sua vez, é a terceira maior beneficiária de pagamentos realizados
pela AULIK, e foi constituída por Daniel Lewin e David Perl, pouco tempo depois do
nascimento da AULIK.
De 2012 a 2016, a MIRDAF teve apenas duas fontes pagadoras declaradas em
DIRF. A principal fonte pagadora foi a AULIK, de quem a MIRDAF percebeu 95% do total de
seus rendimentos (cerca de R$ 7.500.000,00), estabelecida na Rua Japão, no 484, unidade 23k,
Jardim São Luiz, SP/Santana de Parnaíba, local onde sediava a ICOMEX, empresa com CNPJ
baixado, que teve a PACIFIC como única fonte pagadora nos autos de 2011 a 2015.
Segundo o site GOOGLE MAPS, a imagem abaixo é uma foto do prédio onde,
teoricamente, deveriam funcionar a MIRDAF e a ICOMEX, além de já ter sido sede da AAF
FERRARI. Parece bastante óbvio que o referido prédio não tem como abrigar uma empresa que
presta serviços de consultoria que deveria justificar o pagamento de milhões de reais por ano
pela AULIK.

Por fim, quanto à empresa FERRARI AAF, também se constata que ela é outra
grande beneficiária de pagamentos da AULIK, conforme DIRF. No período de 2012 a 2106,
recebeu um total de R$ 5.714.679,86. Desde 2014, só possui duas fontes pagadoras, a AULIK e
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

a SMPS Negócios e Investimentos, esta última a maior beneficiária da AULIK. Considerando
que a SMPS não tem outras fontes de rendimentos, na prática, o dinheiro que flui da SMPS para
a AAF teve origem na AULIK.
A empresa está sediada em Santana do Parnaíba, interior de SP, mesma cidade da
MIRDAF, e da ICOMEX. Atualmente, seu endereço é na Av. YOJIRO TAKAOKA, 4384, Sala
701. Porém, no passado, já esteve registrada no exato mesmo endereço que a MIRDAF, ou seja,
Rua Japão, 484.
Foi colacionada acima uma foto (google maps) do prédio situado no endereço Rua
Japão, 484, Santana do Parnaíba, que deixa evidente a impossibilidade de que uma empresa que
aufere renda de milhões de reais ao ano seja sediada no local.
A AAF supostamente prestou serviços de consultoria à AULIK, na Bahia,
conforme contabilizou a AULIK. O sócio ADEMIR APARECIDO FERRARI figura como
Diretor da AULIK na rede social LINKEDIN, conforme tela abaixo.

Pelo que foi revelado nas investigações, há grandes indícios de que ADEMIR
APARECIDO FERRARI tenha sido a ponte de contato entre DANIEL LEWIN e DAVID PERL
e a família MADALOZZO, e que, após esse contato, SERGIO MADALOZZO tenha
apresentado para os gestores da AULIK o “know how” fraudatório envolvendo títulos da dívida
pública.
ADEMIR APARECIDO FERRARI é sócio de diversas empresas do ramo
imobiliário, entre elas, a RESIDENCIAL FERRARI GUARAREMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, no município de Guararema, interior de São Paulo, da qual é
também sócio RAFAEL MELLO MEDALOZZO, com capital social de R$ 6 milhões. RAFAEL
MELLO MEDALOZZO, conforme já citado, é sócio também das empresas beneficiárias em
DIRF da AULIK em altas somas, STR e SMPS.
As investigações realizadas conseguiram ainda apurar que um imóvel adquirido
por ADEMIR APARECIDO FERRARI, pelo valor de R$ 2.446.157,73 (dois milhões e
quatrocentos e quarenta e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) foi
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

pago através de transferências bancárias realizadas por RAFAEL e TIAGO MADALOZZO. Ora,
por que razão RAFAEL e TIAGO pagaram apartamento que foi comprado por ADEMIR? O fato
apurado demonstra inconteste confusão patrimonial entre os membros do esquema fraudulento,
bem como revela severos indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro.
ADEMIR é sócio também nas empresas Residencial Ferrari Atibaia, Residencial
Ferrari Londrina, Residencial Ferrari Santo André I e II.

Da Multa em Razão da Distribuição de Lucros
Em síntese, sustenta a defesa que tais meios coercitivos indiretos para a cobrança
de tributos, que impedem o desenvolvimento normal das atividades pelos contribuintes,
representa verdadeira afronta ao Princípio da Livre Iniciativa, disposto no art. 170, da
Constituição.
Quanto à esta alegação, deve-se dizer que a autoridade administrativa não dispõe
de competência para apreciar inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando
princípios constitucionais, sendo certo que o foro apropriado para discussões dessa natureza é o
Poder Judiciário. Nesses termos, a Súmula CARF No2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mantém-se esta penalidade.

Da Multa Isolada em Razão do Não Recolhimento das Estimativas Mensais
de IRPJ e CSLL
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função da infração
apurada, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do exercício,
bem como impossibilidade de concomitância, pois representaria dupla penalização sobre o
mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão neste ponto.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações. Em outras palavras, para
que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa seja imperativa, e
não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada, com o propósito específico de
punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes o recolhimento mensal por
estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto
o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa isolada,
pelo princípio da consunção.
Com efeito, inexiste previsão legal para aplicação de multa isolada que não
decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio
contribuinte optante do lucro real anual.
Por outro lado, na hipótese de considerar existente tal previsão, deve ser afastada a
exigência da multa isolada pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir como razoável
a cumulação de multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese
prevista no inciso I (de acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei
9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente como
esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor não
pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso, pode-
se dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I e II da
Lei no 9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se penaliza
o todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros termos, é
aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso seria uma
contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a aplicação
da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se decisão
proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE
OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07).
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n.
11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se
pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá́
ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o
fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que
são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por
eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos
tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a relevância
do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem
não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não
pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Assim, cancela-se a multa isolada exigida.

Recomposição do Bse de Cálculo do Imposto de Renda e da CSLL
Nos moldes do que bem observado pela DRJ, há expressa determinação legal de
que não se deduzem na determinação do lucro real tributos cuja exigibilidade esteja suspensa.
Confira-se:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Diante disso, desprovido de fundamento o pedido da recorrente.

Responsabilidade Tributária
Quanto ao ponto, aduz a fiscalização que restou evidenciada a prática reiterada de
sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento doloso efetuado pelos sujeitos passivos em
apresentarem DCTFs “zeradas”, declarando a inexistência de débitos dos tributos federais,
apesar de terem conhecimento de que tinham obrigações tributárias relativamente aos tributos
devidos, tanto que os contabilizou adequadamente.
Sustenta que foi constituído um grupo de pessoas com interesse comum, que
consiste, através do crime antecedente da sonegação, o cometimento de outros dele decorrentes.
A conduta dolosa adotada também caracteriza infração à lei, na medida em que impediu o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos geradores do IRPJ,
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

CSLL, PIS, COFINS e IPI através da retificação das DCTFs, frustrando o sistema público de
arrecadação federal.
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário constituído as
pessoas físicas que compõem o Grupo Econômico AULIK, com base no artigo 124, I e 135 do
CTN, abaixo listadas:

A decisão recorrida, como visto, afastou a responsabilidade tributária de Arthur
Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro
Ferrari e Valdirene Pinto Lima, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade
tributária dos demais envolvidos. A manutenção da responsabilidade de nove pessoas físicas,
ensejou a apresentação dos respectivos recursos voluntários. Passo a analisá-los.
A discussão envolve a interpretação e o alcance do artigo 124 do CTN. Tenho
adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de que a solidariedade
tributária referida no citado artigo é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham
interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária, visto que tal expressão
possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente econômico.
No caso, penso que a fiscalização coletou provas mais do que suficientes, que
demonstram que as operações e procedimentos realizados, na verdade, eram coordenados de
modo indissociável pelas pessoas físicas participantes do Grupo Aulik, que atuavam em conjunto
e com interesse comum na situação que configura o fato gerador dos tributos exigidos.
Excepcionando Thiago Pretto Madalozzo, Rafael Mello Madalozzo e Rafael
Helman, cuja análise da responsabilidade atribuída a estas pessoas farei adiante, os fatos e os
fundamentos que permitem a conclusão de manter a responsabilidade atribuídas às demais
pessoas encontram-se muito bem expostos na decisão recorrida, cujos fundamentos são adotados
neste voto, como razões de decidir. Transcrevo-os:
Quanto aos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, de início, vejamos as circunstâncias
fáticas em relação à Daniel Lewin e David Pearl, conforme consta do Relatório Fiscal.
Daniel Lewin, como relata a Autoridade, além de doação realizada para instituições
judaicas, também o fez para GILBERTO FRID (CPF no 255.325.728-79), sócio da
ICOMEX, já com CNPJ baixado. Empresa que tinha como endereço (rua Japão no 484
Jd São Luiz, SP/SP) o mesmo da MIRDAF, da qual Daniel Lewin é sócio.
Entendo, porém, que não é comum realizar doações, devendo, neste caso, ser muito
bem explicada a motivação para justificar a transferência dos recursos.
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Alega o impugnante que não há como aceitar, como única premissa, que o Impugnante
é o dono da empresa Aulik pelo simples fato de ele ter se encontrado com os
controladores da empresa. Assevera que tal presunção é verdadeiramente frágil. O fato
de o Impugnante prestar serviços de consultoria de negócios relacionados aos produtos
comercializados com a marca LENOXX, e se encontrar com o controlador no exterior,
justamente para poder prestar os serviços em questão, não o torna o dono, Presidente,
ou responsável pela Aulik, como pretende o Fisco.
No entanto, aponta a Autoridade Lançadora que a contabilidade da AULIK (cópia nos
autos) do ano de 2013 registra dezenas de operações envolvendo o nome e CPF no
943.505.828-00
de
Daniel
Lewin,
incluindo
o
pagamento
de
Viagens/Estadias/Locomoções através da conta contábil 5.1.1.40.03 nos dias 29/01,
07/05 e 23/10/2013. Há também diversas operações envolvendo tributos sobre vendas
ao mesmo, na qualidade de cliente. Ainda no ano de 2013 a contabilidade da AULIK
registrou transações contabilizando o recebimento de juros (Outras Receitas
Financeiras) referente a contrato de mútuo celebrado em 22/03/2011, com SHARON
LEWIN, muito possivelmente parente de Daniel Lewin. O extrato do lançamento
contábil se encontra anexo aos autos e refere-se a recebimentos de R$ 177.510,14 em
02/12/2013 e R$ 145.798,01 em 31/12/2013.
Também em 2013 a CONTABILIDADE da AULIK registra dezenas de lançamentos
contábeis envolvendo David Perl (cópia nos autos), inclusive DOAÇÃO DE MÓVEIS
no valor de R$ 14.433,00, no dia 28/03/2013. Muitos outros lançamentos envolvem a
mesma situação registrada com Daniel Lewin: operações tributárias sobre vendas ao
mesmo, na qualidade de cliente. Daniel Lewin e David Perl são beneficiários da AULIK
de recebimento de aluguéis, conforme declarado em DIRF, embora NÃO HAJA
CONTABILIZAÇÃO de tais operações na AULIK. Segundo a DIRF, a AULIK pagou a
cada sócio R$ 16.000,00 e R$ 28.000,00, em 2014 e 2015.
Outra forte ligação entre DAVID PERL, DANIEL LEWIN e a AULIK está nas
aquisições de mercadorias, registradas nas notas fiscais eletrônicas pesquisadas,
algumas anexas no processo, dos anos de 2012, 2013, 2016 e 2017 (janeiro a
setembro). Na planilha abaixo estão demonstradas compras diversas (revistas,
celulares, televisão, etc) para as quais o ENDEREÇO ou TELEFONE de entrega em
2016 COINCIDEM EXATAMENTE com o da AULIK, à rua BELA CINTRA no 967, 3o
andar ou 6o andar, e também com o TELEFONE 11- 3217-9955) da empresa, conforme
registra o sistema TELE LISTAS (www.telelistas.net). Relata a Autoridade Lançadora
que o número 986 também consta como sendo da AULIK e também fora fornecido para
algumas entregas de aquisições efetuadas pelos sócios de fato, DAVID PERL e
DANIEL LEWIN.
Observe-se que, dentre as compras, estão assinaturas de periódicos, como REVISTA
VEJA, JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO e JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO,
cujo endereço de entrega é da AULIK.
Tal fato reforça os depoimentos colhidos ao longo da fiscalização e apostos no
processo, que afirmam serem eles dois os reais donos da AULIK. Os espelhos de todas
as notas fiscais eletrônicas citadas na planilha denominada AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS – DAVID PERL e DANIEL LEWIN estão contidos no processo.
Abaixo, destaco tabela preparada pela Autoridade Fiscal
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Reforça a Autoridade Fiscal que a presença dos sócios DAVID PERL e DANIEL
LEWIN na matriz econômica da AULIK, da rua Bela Cintra, foi confirmada em
depoimentos prestados por duas pessoas de longo relacionamento com a empresa: a
contadora Valdirene Pinto Lima e o ex-diretor da fábrica de Lauro de Freitas, Marco
Antônio Pego, que esteve na empresa de 1999 até 2015; Valdirene Lima é responsável
pela contabilidade da empresa desde que a fábrica se instalou em Lauro de Freitas, no
ano de 2003.
A Autoridade relata que, no ano de 2017, o sistema SPED identificou duas compras por
DAVID PERL, que merecem destaque. Numa delas, referente à assinatura de Pacote
Turma da Mônica, o ENDEREÇO DE EMAIL fornecido pelo adquirente (DAVID
PERL) fora da LENOXX, marca comercial EXCLUSIVA da AULIK
(douglas@lenoxxsound.com.br). Na outra compra, de uma caixa amplificadora, o
endereço do destinatário fornecido na nota fiscal eletrônica é o da AULIK, à rua Bela
Cintra no 967/6o andar, também informado à Receita Federal. Os espelhos das citadas
notas, com todos os seus campos preenchidos, incluindo número da nota e chave da
nota fiscal eletrônica estão anexos aos autos.
Inúmeras notas fiscais de compra obtidas do sistema SPED, dos anos de 2012 e 2013,
de ADEMIR APARECIDO FERRARI, DAVID PERL e DANIEL LEWIN também
atestam que o telefone fornecido pelos adquirentes fora o (11) 3217-9959, fone da
AULIK no site Telelistas
Acrescenta a autoridade que algumas compras, realizadas na DELL Computadores do
Brasil Ltda., revelam a CURIOSA COINCIDÊNCIA do telefone celular fornecido pelos
adquirentes DAVID PERL e ADEMIR APARECIDO FERRARI, tido como Diretor da
AULIK (11-9959-6158). As planilhas contendo as informações citadas se encontram em
tamanho maior, no processo.

Ainda com relação às notas fiscais eletrônica obtidas do ambiente SPED, observou-se
que o email do adquirente fornecido nas compras ocorridas em 2012 e 2013, efetuadas
por ADEMIR APARECIDO FERRARI, DANIEL LEWIN e DAVID PERL, possui a
extensão
LENOXX
(david@lenoxxsound.com.br;
ademir@lenoxx.com.br;
karina@lenoxxsound.com.br). É evidente, ululante e inegável a ligação da LENOXX
com DAVID PERL e DANIEL LEWIN, e muito mais com a AULIK.
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Conforme relato fiscal, o campo OBSERVAÇÕES das notas fiscais eletrônicas, dos
anos de 2012 e 2013, também revela o fornecimento dos telefones da AULIK (11-3217-
9955 e 11-3217-9977) em compras efetuadas por DAVID PERL e ADEMIR
APARECIDO FERRARI, das empresas SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda e
Dell Computadores do Brasil Ltda. Outras 4 (quatro) compras realizadas por DAVID
PERL, também em 2012 e 2013, da Fast Shop S/A, trouxe no campo observações, de
que o PRESENTEADOR seria a AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, deixando
claro o poder de mando deste sócio, que determina que a sua empresa lhe presenteie
com compras efetuadas para si próprio.
Reputo interessante atentar-se para mais uma tabela confeccionada pela Autoridade
Fiscal:

O telefone (011) 3217-9955 também é utilizado nas NF-e em que é adquirente a
AULIK, referente a mercadorias compradas por DAVID PERL e DANIEL LEWIN,
conforme descrito anteriormente.
Em depoimento à fiscalização, a contadora da empresa VALDIRENE PINTO LIMA
confirmou sempre encontrar os "sócios" DANIEL LEWIN e DAVID PERL na sede da
AULIK em São Paulo, nas suas idas para reuniões de trabalho. A ela pareceu claro,
embora nada houvesse de oficial, que os mesmos exerciam o poder decisório dos
negócios, e não o sócio JACKY SCHNELL.
A contadora Valdirene em depoimento, em relação aos reais beneficiários da AULIK,
afirmou que DANIEL LEWIN e DAVID PERL sempre estavam presentes na sede da
empresa quando ela lá comparecia e que, na sua percepção, estes devem ser os
verdadeiros comandantes da empresa (COMANDO GERAL). Quanto ao Sr. JACKY
GERT, sócio de direito da empresa, afirmou que este também frequentava a sede, mas
nunca percebeu poder decisório com o mesmo.
Importante também mencionar o depoimento do Sr. Marco Antônio Pego, que ingressou
com ação trabalhista contra a contratante AULIK após seu desligamento da empresa.
O acesso aos autos do processo trabalhista evidenciou partes que trazem informações
relevantes à questão da identificação dos verdadeiros sócios da empresa, tais como
trocas de emails, onde os nomes dos sócios DAVID PERL e DANIEL LEWIN são
corriqueiramente citados. As cópias das partes importantes estão anexas nos autos. A
razão do ingresso na esfera trabalhista do Sr. Marco Pego contra a AULIK está no fato
da empresa ter imposto ao empregado a obrigação de abrir uma empresa, e receber
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

seu salário mensal através desta, a fim de reduzir os custos previdenciários e
trabalhistas do vínculo, acarretando prejuízos para o empregado pelo não
recolhimento do FGTS.
Enfatiza a Autoridade que a cópia de mensagem eletrônica mais contundente, datada
de 08/12/2014, acostada no processo trabalhista, é enviada por DAVID PERL a
MARCO ANTONIO PEGO, onde consta o primeiro como DIRETOR da AULIK,
figurando a marca LENOXX ao final. Apesar de DAVID PERL não constar nem do
contrato social da AULIK nem do seu quadro de empregados, nem deter procurações
conhecidas para representar a AULIK, efetivamente é pessoa de comando da empresa.
No mesmo sentido, está acostada cópia de mensagem de DANIEL LEWIN para
inúmeros empregados da AULIK, convocando-os, EM NOME DA DIRETORIA DA
AULIK, em 06/02/2015, para uma reunião que ocorreria dia 11/02/2015, com o
objetivo de comunicar a evolução do Projeto de Gestão de Mudanças da Área
Comercial.
Já o responsável solidário Jacky Gert Kirsch Schnell sustenta, em síntese, que é
necessário que estejam presentes os três requisitos seguintes, cumulativamente, para
que os arts. 124, I, e 135, do CTN sejam aplicados: i) Prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; ii) O poder de gestão dos
sócios na empresa; iii) O interesse comum do sócio na eventual sonegação fiscal. Cita
a Súmula 430, do STJ, e aduz que no presente caso, houve a mera falta de recolhimento
de tributos que jamais poderia ensejar a responsabilização dos sócios administradores.
Entende que, restando comprovado que não houve qualquer tipo de fraude, que o
controle da Aulik é exercido pela UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, a
qual recebe os lucros e dividendos, deve, portanto, ser afastada a responsabilidade
tributária imputada do Impugnante, por não estarem presentes nenhum dos requisitos
necessários para tanto.
No entanto, explica a Autoridade Fiscal que o quadro societário da AULIK é composto,
desde 2002, por JACKY GERT KIRSCH SCHNELL, detentor de 0,0005% do capital
social (R$ 975,00) e UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, detentora do
capital social restante (R$ 194.999.025,00). A pessoa jurídica controladora da AULIK
tem como responsável legal o próprio JACKY SCHNELL e está constituída e existente
de acordo com as leis de HONG KONG.
É o próprio JACKY SCHNELL quem representa a UNITED HOLDING nos atos
societários, assinando por ela. A AULIK mantém, desde a sua constituição em 2002, até
a presente data, os mesmos sócios: JACKY GERT SCHNELL e UNITED
INTERNACIONAL HOLDING LIMITED (UIHL). A procuração para que JACKY
SCHNELL atue em nome da UIHL foi firmada por um casal, MORRIS KAMHIN e
MIRIAM KAMHIN, de ascendência JUDIA. À época da constituição, JACKY
SCHNELL detinha 10% do capital social da empresa, percentual este que fora sendo
reduzido ao longo dos anos.
Assinam as declarações transmitidas eletronicamente pela AULIK as pessoas de
JACKY GERT SCHNELL, SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO — sem
nenhum vínculo formal com a AULIK —, mas beneficiário desta através da SMPS
NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS) e TATIANE SIMÕES DE MELO OLIVEIRA (CPF no
214.872.558-02)
(...)
Fica claro, portanto, seu envolvimento e interesse comum nas operações praticadas
pela autuada.
Em relação ao responsável solidário FISEL PERL destaque-se que é sócio da DM
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA, envolvida nas fraudes de importação de produtos
acabados, citada no relatório fiscal. Desta empresa eram gerentes administradores
DAVID PERL, DANIEL LEWIN, ISAAC SVERNER e JAIRO DIAS DE SOUZA. Todos
os extratos das pesquisas, contendo voos, datas, aeroportos de destino e números de
passaporte usados por viajantes estão anexos aos autos, para todos os investigados.
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Era também sócio de DAVID PERL e DANIEL LEWIN na já baixada LENOXX. Este
fato atesta como a relação destas pessoas com a marca americana LENOXX, exclusiva
da AULIK, é antiga.
Explica a Autoridade que HONG KONG é o domicílio fiscal do sócio majoritário da
Aulik Indústria E Comércio Ltda e da Pacific Aulik Indústria E Comércio Ltda., para
onde David Perl viajou seis vezes conjuntamente com FISEL PERL de 2014 a 2017.
Importante salientar, conforme relatado pela Autoridade Fazendária, que a agência
onde se constatou a maior incidência de recolhimentos (R$ 207.602.048,81), de 2012 a
2017, fora a Número 3455 do Banco Bradesco (237), na cidade de São Paulo. Lá foram
recolhidos valores dos contribuintes AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
DANIEL LEWIN, DAVID PERL, FISEL PERL, FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, PACIFIC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MIRDAF INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
LTDA,
SMPS
NEGÓCIOS
E
INVESTIMENTOS
e
EITZAH
ASSESSORIA
EMPRESARIAL.
No BANCO SANTANDER (008), Agência 0020, de Porto Alegre, de 2012 a 2017, houve
recolhimentos de R$ 4.436.128,21, da AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
ADEMIR APARECIDO FERRARI, PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, FISEL PERL,
THIAGO PRETTO MADALOZZO, DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, SMPS
NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS
EIRELLI, dentre outros. Todas estas pessoas têm como município de jurisdição cidades
completamente diferentes; a maioria delas em ESTADOS DIFERENTES. Com exceção
da SMPS e da STR, nenhuma outra pessoa envolvida possui, formalmente, ligação com
o Estado Gaúcho dos recolhimentos.
Destaca-se também a coincidência de recolhimentos na Agência 3192 do BANCO DO
BRASIL em SÃO PAULO, de FISEL PERL, DANIEL LEWIN, AULIK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA,
FERRARI
AAF
SERVIÇOS
E
EITZAH
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
Conforme expõe a Autoridade, o segundo contrato de trabalho registrado na Carteira
de Trabalho de MARCO ANTONIO PEGO teve como contratante a DM ELETRONICA
DE MANAUS, cujo carimbo identificador contém a inscrição LENNOXX SOUND,
marca comercial da AULIK. A contratante era empresa constituída no município de
MANAUS, registrada no CNPJ 01.523.413/0001-13, cujos sócios eram DANIEL
LEWIN, DAVID PERL, FISEL PERL e ISAAC SVERNER, conforme informações
extraídas do sistema CNPJ. Todas estas informações corroboram a tese apresentada
pelo reclamante, no sentido de que permaneceu todo o período de 1998 a 2015
trabalhando para um mesmo Grupo Econômico, comandado pelos mesmos sócios, que
controlam, de fato, a empresa AULIK.
Por todo o histórico exposto, não há dúvida que FISEL PERL é beneficiário e possuí
interesse comum nas operações da autuada.
(...)
No que toca ao responsável solidário Sérgio Cláudio de Lima Madalozzo, em síntese,
discorre acerca das empresas SMPS e STR-CONSULTORIA, sustenta que é uma
falácia alegar que a SMPS ou o Impugnante receberam valores única a exclusivamente
da empresa AULIK, porquanto esta era uma das empresas que a SMPS prestava
serviços. Expõe que a SMPS prestava serviços variados, sob a expertise e auxílio do
Impugnante, à AULIK, buscando reduzir custos em sistemas e produtos; promoção em
feiras e negócios de produtos da AULIK. Realça que os serviços entre AULIK e SMPS
são totalmente regulares, lastreadas por Contrato de Prestação de Serviços e Notas
Fiscais, o que desmonta o argumento de que AULIK e SMPS são as mesmas empresas
ou compõem um grupo econômico fraudulento, já que todos os serviços prestados pela
SMPS foram devidamente informados ao Fisco e levados à tributação pertinente.
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Argumenta também o impugnante que, no caso em tela, inexiste nos autos qualquer
prova, indiciária ou absoluta, de que o Impugnante praticou atos que resultaram na
omissão do pagamento do imposto supostamente devido ou cometimento de crimes
tributários, haja vista que se retirou da sociedade SMPS em 03/01/2012, não sendo
mais o sócio da empresa desde então, o que impossibilita a autuação fiscal de incluí-lo
como responsável tributário no presente caso, tornando-o ilegítimo para figurar no
polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra sua pessoa não
coaduna com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência dominante no
STJ, já que não se verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no
presente caso, qual seja: a) ser sócio, administrador ou estar no instrumento societário
da empresa; b) ter interesse comum na infração cometida; c) ter violado a lei, contrato
ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do contribuinte principal o
cumprimento da obrigação principal.
Já a Autoridade Fiscal expõe em seu relato que, após análise histórica dos crimes
continuados praticados por vários membros do grupo econômico em tela, em algum
momento, os verdadeiros sócios da AULIK, David Perl e Daniel Lewin, conheceram
SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO, que já vinha praticando, há muitos anos, uma
fraude tributária baseada na compensação de débitos federais com títulos falsos. A
fraude por ele praticada envolvia tanto a compensação com títulos da dívida pública
quanto com títulos de empréstimos diversos.
É SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO uma das pessoas que assinam as
DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS eletronicamente pela AULIK. Ele é também SÓCIO
da STR Consultoria, todos da mesma família MADALOZZO.
Informa a Autoridade Fiscal que já houve auto de infração lançado na SMPS com
solidariedade passiva para os sócios Rafael Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, e
também para o administrador e ex-sócio Sérgio Cláudio Madalozzo. O julgamento da
autuação se deu em 13/07/2017 e foi mantido por unanimidade, na 2a. Turma da DRJ
Curitiba. A fiscalização detectou que SÉRGIO CLÁUDIO MEDALOZZO é o
comandante da empresa SMPS, fato que é reforçado pela procuração pública lavrada
no 6o Tabelionato de Notas (anexa aos autos) do Rio Grande do Sul, em que THIAGO
PRETTO MEDALOZZO concede amplos poderes a SÉRGIO CLÁUDIO MEDALOZZO
para administrar todos os seus negócios, inclusive movimentar contas bancárias.
O objeto social da STR está alinhado com seu domicílio fiscal, na sede do SPORT
CLUBE IVOTI. Claramente não seria o sócio estudante quem prestaria uma
consultoria em área tão especializada, o que está evidenciado pela OUTORGA de
poderes ilimitados e por prazo indeterminado para a ADMINISTRAÇÃO da empresa a
SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO, seu PAI. Registre-se que RAFAEL
MADALOZZO, atualmente com 24 anos, é também sócio da SMPS, anteriormente
citada, estabelecida no mesmo endereço da STR. A AULIK respondeu por 100% do
faturamento da STR nos anos de 2012 a 2014, conforme consta na DIRF entregue pela
própria STR; em 2016 foi a maior fonte pagadora.
Destaco excerto do Relatório Fiscal:
SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO é conhecido investidor de jogadores de
futebol na China. Observe-se a GRAVIDADE dos crimes para os quais já fora
condenado o Sr. SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO:
corrupção de servidora pública (também condenada) por inserir dados falsos no
sistema informatizado da RECEITA FEDERAL, criando um processo VIRTUAL E
FICTÍCIO de no 10768.001443/2006-01, com o objetivo de habilitar um falso crédito
tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado para fins de
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. É a especialidade do grupo econômico em tela:
fraudes na compensação de débitos com falsos créditos!!!!!! Os crimes cometidos
foram capitulados no artigo 313-A, 304 c/c 299 do Código Penal.
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Desde 2014, a FERRARI AAF SERVIÇOS LTDA só possui duas fontes pagadoras, a
AULIK e a SMPS, empresa de RAFAEL MELLO MADALOZZO e THIAGO PRETTO
MADALOZZO, filhos de SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO. A SMPS é a maior
beneficiária da AULIK.
Importante aqui relembrar que a PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA já
outorgou procuração a Sérgio Cláudio Lima Madalozzo para lhe representar junto à
Receita Federal (e-CAC).
O levantamento efetuado detectou a ASSINATURA e TRANSMISSÃO das DCTF
(Declaração de Débito e Crédito Tributário Federal), onde está a FRAUDE ao sistema
de cobrança da Receita Federal, da AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nos
anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 por SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO
(CPF no 135.318.320-34), sócio da STR CONSULTORIA e grande beneficiária de
recursos desviados da AULIK através da emissão de notas de serviço de consultoria
nunca comprovados, até porque sequer pessoal capacitado dispõem para tanto em seu
quadro societário, conforme demonstrado em GFIP, conforme relata a Autoridade
Fiscal.
Com bem destaca a Autoridade Lançadora, SERGIO MADALOZZO é procurador e
real beneficiário das empresas SMPS e STR (Ivoti - RS), cujas emissões de notas-fiscais
de serviço prestado à AULIK representam uma simulação para se escoar recursos da
AULIK. O poder de administração de SERGIO MADALOZZO sobre a SMPS e a STR
advém de cláusula do Estatuto Social das empresas registrados na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, conforme constam documentos nos e-processos das
autuações de cada empresa pela Receita Federal.
Sérgio Cláudio de Lima Madalozzo também possui CERTIFICADO DIGITAL
autorizado para a transmissão, pela AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda., do
SPED FISCAL 2017 e do SPED CONTRIBUIÇÕES 2017. Esta faculdade lhe permite
informar à Receita Federal todos os dados da AULIK referentes ao PIS, COFINS, IPI e
Contribuições Previdenciárias. Destaca a Autoridade Lançadora que ele também
transmitiu, no período citado, declarações de mais 09 (NOVE) empresas, dando
indícios de que atua para um grande número de empresas no mesmo tipo de fraude
(zerar DCTF, retificar DACON e DIPJ, etc.):
As transferências à STR CONSULTORIA são feitas através de saque da conta da
AULIK mas há a identificação, na transação, de destinarem-se ao fornecedor STR, mas
a descrição da operação deixa claro a quem se destina. A operação de 21/01/2014
deixa claro que todas as transações com o histórico STR se destinam à STR
Consultoria, empresa de SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO e RAFAEL
MELLO MADALOZZO; já a SMPS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA pertence
aos sócios RAFAEL MELLO MADALOZZO e THIAGO PRETTO MADALOZZO, mas
quem de fato a comanda é SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO, através de procuração.
Todos estes são “sócios” indiretos da AULIK e dela participam como reais
beneficiários.
Desse modo, por tudo o que foi exposto, não há dúvida de seu envolvimento e
percepção dos benefícios advindos do planejamento tributário arquitetado para eximir-
se dos tributos devidos.
(...)
O responsável solidário Ademir Aparecido Ferrari, sócio da FERRARI AAF SERVS.
DE PROCES. DE DADOS LTDA. EPP, a fim de comprovar o serviço prestado,
apresenta planilha exemplificativa com o número das notas fiscais emitidas pelos
serviços prestados à Aulik. Ressalta que as notas não são sequenciais, visto que outras
notas para outros clientes foram emitidas nos intervalos. Enfatiza que empresa tem
outros clientes, desse modo não pode ser caracterizada como parte de Grupo
Econômico.
Em relação ao art. 124, aduz que para a comprovação do referido interesse comum é
necessária a demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

gerador do tributo. Acrescenta que nunca possuiu poderes de gestão da Empresa Aulik.
Desta forma, argumenta que não há o que ser falar em uma atitude comissiva ou
omissiva do responsável com relação ao fato gerador. Alega também que para a
desconsideração da personalidade jurídica é necessário o uso fraudulento da pessoa
jurídica ou o abuso da personalidade. No caso em apreço, a Sra. Fiscal desconsiderou
a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA —
EPP, prestadora de serviço, e incluiu, diretamente, os sócios desta Empresa. Todavia,
em momento algum foi comprovado o uso fraudulento da personalidade jurídica ou o
abuso da personalidade pelos sócios envolvidos, de modo que não há o que se cogitar
na desconsideração da personalidade jurídica.
Ademir Aparecido Ferrari é também sócio das empresas INDUFACT Fomento e
Consultoria Mercantil Ltda, com sede em Caxias do Sul/ Rio Grande do Sul, e da F & A
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA.
Consigne-se extrato da defesa:
São inúmeros os exemplos destes problemas que se verifica no auto de infração. A Sra.
Agente Fiscal afirma às fls. 469, por exemplo, que o Sr. Ademir Aparecido Ferrari foi
objeto da Ação Penal no 5044085-52.2015.4.04.7100. Ocorre, contudo, que o Réu do
referido processo não é o Sr. Ademir Aparecido Ferrari, cujo CPF é o 380.843.228-11,
que foi considerado co-responsável no presente processo. O Réu do referido processo é
o Ademir Ferrari, cujo CPF é 416.701.830-68 (doc. 03).
Ou seja, trata-se de pessoas completamente diferentes com nomes muito parecidos.
Contudo, a Fiscalização não tomou o menor cuidado de verificar se estava se referindo
a mesma pessoa ou não, evidenciando a superficialidade do seu trabalho na busca de
informações mais sólidas e conclusões precipitadas e inverídicas
Destaco também extrato do relato da Autoridade Fiscal:
Outra reportagem publicada, no jornal Valor Econômico, de 18/04/2006,
(http://www.mundomax.com.br/blog/audio-e-video/lenoxx-ampliara-fabrica-nabahia/)
informa que a fábrica americana de eletroeletrônico LENOXX iria aumentar a
capacidade de sua única fábrica no Brasil, localizada em Lauro de Freitas, na região
metropolitana de Salvador. Segundo o diretor administrativo da fábrica, citado na
reportagem, ADEMIR FERRARI, “A região (Nordeste) cresceu muito. Investir na
fábrica nos mantém mais próximos do mercado consumidor. As classes C, D e E
também têm hoje muito mais alternativas de financiamento”. O mesmo diretor afirmou
ainda que, “Até o início das atividades da fábrica no país, a Lenoxx marcava presença
no mercado brasileiro apenas com artigos importados – a chegada ao Brasil ocorreu
11 anos antes da construção da unidade”. A linha de produtos da Lenoxx é voltada
principalmente para os públicos C, D e E de renda. Segundo a empresa, seus produtos
têm, em média, preços 30% menores que os de hábito no mercado.
Acrescenta a Autoridade que a F & A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA é outra
empresa de fachada de Ademir Aparecido Ferrari, real beneficiário da AULIK, que
também recebeu vultosos recursos desta através da empresa FERRARI AAF
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. É sócio de Ademir Aparecido Ferrari nestas
duas empresas, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.
Realça que Inúmeras notas fiscais de compra obtidas do sistema SPED, dos anos de
2012 e 2013, de Ademir Aparecido Ferrari, David Perl e Daniel Lewin também atestam
que o telefone fornecido pelos adquirentes fora o (11) 3217-9959, fone da AULIK no
site Telelistas.
Acrescenta que algumas compras, realizadas na DELL Computadores do Brasil Ltda.,
revelam a curiosa coincidência do telefone celular fornecido pelos adquirentes David
Perl e Ademir Aparecido Ferrari, informado como Diretor da AULIK (11-9959-6158).
Aduz que as planilhas contendo as informações citadas se encontram em tamanho
maior, no processo.
Importante destacar tabela apresentada no Relatório Fiscal:
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Ainda com relação às notas fiscais eletrônica obtidas do ambiente SPED, observou-se
que o email do adquirente fornecido nas compras ocorridas em 2012 e 2013, efetuadas
por Ademir Aparecido Ferrari, Daniel Lewin e David Perl, possui a extensão LENOXX
(david@lenoxxsound.com.br; ademir@lenoxx.com.br; karina@lenoxxsound.com.br).
Desse modo, concluiu corretamente a Autoridade Fiscal que é evidente, ululante e
inegável a ligação da LENOXX com DAVID PERL e DANIEL LEWIN, e muito mais
com a AULIK.
Destaque-se mais uma tabela do Relatório Fiscal:

O campo OBSERVAÇÕES das notas fiscais eletrônicas, dos anos de 2012 e 2013,
também revela o fornecimento dos telefones da AULIK (11-3217-9955 e 11-3217-9977)
em compras efetuadas por David Perl e Ademir Aparecido Ferrari, das empresas SBF
Comércio de Produtos Esportivos Ltda e Dell Computadores do Brasil Ltda.
A Autoridade apresenta também imagem exibida na rede social LINKEDIN, a qual
confirma os papéis de vários envolvidos com a AULIK, dentre eles o Diretor Ademir
Aparecido Ferrari. Informa que o mesmo figura no CNIS (Cadastro Nacional de
Informações Sociais) da Previdência Social como empregado da AULIK desde
02/05/2006.
Cumpre notar que Ademir Aparecido Ferrari também é sócio da F & A SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA (CNPJ no 10.920.400/0001-79), com endereço à rua Japão no
484, onde também estão sediadas outras 3 empresas de fachada, como a MIRDAF.
A Autoridade Fiscal apurou, segundo Informação obtida da CONSTRUTORA PAULO
MAURO Ltda (CNPJ no 61.102.711/0001-61), estabelecida na cidade de São Paulo à
Avenida Sumaré no 1.421, Bairro Perdizes, prestada pelos sócios diretores Márcio
Zanin Mauro e Marco Zanin Mauro, a qual atesta que Ademir Aparecido Ferrari
adquiriu 02 APARTAMENTOS daquela construtora. As operações de compra e venda
foram firmadas em 04/11/2010 (Edf Le Marc - entrega do imóvel em NOVEMBRO
2013) e 01/07/2012 (Edf.Romanee - entrega imóvel em OUTUBRO 2015). O endereço
comercial do adquirente, constante nos contratos, é da rua Bela Cintra no 986/3o andar
– Consolação, SP/SP, mesmo endereço da AULIK FILIAL SÃO PAULO.
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Depoimento prestado pela contadora da empresa Valdirene Pinto Lima, ao final deste
relatório, confirma que ADEMIR APARECIDO FERRARI exerce, juntamente com
DAVID PERL e DANIEL LEWIN, poder de gestão na AULIK, discutindo decisões que
envolvem estratégias de condução dos negócios, contratação de escritórios de
advocacia, etc.
Acrescenta a Autoridade que Ademir Aparecido Ferrari é também passageiro habitual
em viagens ao exterior a PARAÍSOS FISCAIS, tendo efetuado 11 viagens de 2014 a
2017, incluindo CANCUN.
Mais uma evidência da forte ligação de Ademir Aparecido Ferrari com o grupo
econômico da AULIK, que extrapola suas funções de DIRETOR, é a sua participação
no RESIDENCIAL FERRARI GUARAREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, no Município de Guararema, interior de São Paulo, da qual é também
sócio Rafael Mello Medalozzo, com capital social de R$ 6 milhões. Os dois sócios
citados também têm sociedade nas empresas RESIDENCIAL FERRARI ATIBAIA,
RESIDENCIAL FERRARI LONDRINA, RESIDENCIAL FERRARI SANTO ANDRÉ I e
II.
Repise-se que no BANCO SANTANDER (008), Agência 0020, de PORTO ALEGRE, de
2012 a 2017, houve recolhimentos de R$ 4.436.128,21, da AULIK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, ADEMIR APARECIDO FERRARI, PACIFIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA, FISEL PERL, THIAGO PRETTO MADALOZZO, DM ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA
LTDA,
SMPS
NEGÓCIOS
E
INVESTIMENTOS
LTDA,
STR
CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELLI, dentre outros. Todas estas pessoas têm como
município de jurisdição cidades completamente diferentes; a maioria delas em
ESTADOS DIFERENTES. Com exceção da SMPS e da STR, nenhuma outra pessoa
envolvida possui, formalmente, ligação com o estado gaúcho dos recolhimentos.
Insta realçar também que MARCO ANTÔNIO PEGO, em depoimento prestado à
Receita Federal em 18/10/2017, declarou que fora gerente da fábrica de Lauro de
Freitas de 2004 a 2015 e que a empresa à época tanto montava equipamentos quanto
importava produtos acabados para comercialização. Informou que era responsável
apenas pela área de produção e que tratava todos os assuntos de projetos,
programação da produção, logística e gestão com o Sr. ADEMIR APARECIDO
FERRARI — Diretor da fábrica —, mas residente em São Paulo. No que se refere à
empresa AAF FERRARI SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS afirmou que
também desconhece qualquer serviço que esta empresa tenha prestado à AULIK, mas
associou o nome FERRARI, da empresa, ao do diretor ADEMIR FERRARI.
Nesse diapasão, transcrevo trecho do Relatório Fiscal (grifo nosso):
Nos autos da ação trabalhista movida por MARCO ANTÔNIO PEGO contra a AULIK
o reclamante informou que prestou serviços aos sócios controladores da AULIK desde
o ano de 1998 até o ano de 2015.[...] . O processo foi instruído com dezenas de
documentos que comprovam que os registros formais efetuados pela AULIK não
correspondem à realidade e que a mesma altera a verdade dos fatos em diversos
documentos oficiais, para atingir uma diversidade de fins ilícitos em diferentes âmbitos.
Simula a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços que
configuram, na realidade, uma relação de emprego; oculta a identidade de seus reais
sócios e beneficiários para dificultar a identificação dos mesmos pelas autoridades
fiscais; presta declarações fiscais com dados falsos para suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, dentre diversas outras condutas criminosas.
O processo traz registro da troca de mensagens eletrônicas de e-mails entre ADEMIR
APARECIDO FERRARI, MARCO ANTONIO PEGO, DAVID PERL e SANDRA
OLIVEIRA (encarregada de Recursos Humanos da AULIK), conforme provas
acostadas no processo, todos com intima ligação com a AULIK. Ao final das
mensagens trocadas há a expressão LENOXXSOUND, marca comercial da AULIK,
constante em PLACA DE IDENTIFICAÇÃO na entrada da fábrica de Lauro de Freitas,
Fl. 7392
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

ilustrada por fotos no início deste relatório. A LENOXX era também a marca
representada pela DM Eletrônica da Amazônia Ltda.
Nas anotações feitas nas cópias das mensagens (24/01/2007) eletrônicas pelo
reclamante MARCO ANTÔNIO PEGO, acostadas ao processo trabalhista, ele aponta
ADEMIR APARECIDO FERRARI como Diretor da AULIK, assim como o mesmo
também a era da DM Eletrônica; [...] É Ademir Ferrari quem comunica ao setor de
Recursos Humanos a rescisão contratual de Marco Antônio Pego, com liberação do
FGTS com multa. A mensagem é copiada a DAVID PERL.
Destaque-se, ainda, depoimento de VALDIRENE PINTO LIMA, arguída se tinha
conhecimento da ilegalidade da compensação de débitos federais com tais títulos,
afirmou que sabia, mas que a prática era sustentada como possível e com
fundamentação jurídica, pelos citados advogados da empresa. A pessoa com quem
tratava deste assunto na empresa era, segundo a depoente, o Sr. Ademir Aparecido
Ferrari. Sobre o nome Sérgio Cláudio Madalozzo, afirmou que já o viu pessoalmente
no escritório da AULIK em São Paulo, mas desconhece o tipo de assunto que lá estaria
tratando, sabendo apenas que houve tratativa deste com ADEMIR FERRARI.
Explica a Autoridade Lançadora que no Banco Rendimento, a ficha cadastral da
AULIK datada de 2008 fora preenchida informando-se vendas do exercício anterior
(2007) de R$ 120 milhões e importações de R$ 65 milhões, com 300 empregados na
empresa. A relação comercial declarada fora com as empresas AMWOOD HONG
KONG
LIMITED,
CROWN
GLORY
ENTERPRISES
LIMITED,
EVERWELL
ELETRONICS PRODUCTS, MET ENTERPRISE e ASIATECH 52 MANUFACTURING,
todas empresas estabelecidas em HONG KONG. As informações foram prestadas por
ADEMIR APARECIDO FERRARI, em 03 de abril de 2008. No Banco Rendimento, a
AULIK recebeu cerca de R$ 13 milhões, entre 2013 e 2014, e lá mantinha aplicações
financeiras de CDB/DI. Pesquisa na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social) entregue pela AULIK para o ano de 2008 não
registrou nenhum vínculo trabalhista de ADEMIR APARECIDO FERRARI com a
AULIK, ano este em que o mesmo prestou informações cadastrais típica do
conhecimento de gestores/diretores ou proprietários.
Com bem expõe a Autoridade Fiscal, o grau de influência, benefícios que aufere
indiretamente da empresa, inclusive com pagamentos de pessoas do grupo na aquisição
de imóvel para si, comprovam que ADEMIR APARECIDO FERRARI possui poder de
gestão e é beneficiário das operações, havendo interesse comum nos benefícios
advindos do planejamento tributário ilícito.
Reitere-se que os sócios da FERRARI AAF SERVIÇOS LTDA são ADEMIR
APARECIDO FERRARI, Diretor da AULIK; ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO
FERRARI; MARCIA APARECIDA ALVES CAVALHEIRO e RENATA CRISTINA
CAVALHEIRO FERRARI.
Assim, por estes fundamentos, mantenho estas pessoas no polo passivo.

Da Responsabilidade de Rafael Helman
Segundo a Fiscalização, a relação de Rafael Helman com a empresa Aulik se daria
em razão de sua sociedade na empresa Pacific Indústria e Comércio Ltda, acusando de pertencer
ao mesmo “grupo econômico”, sob a constatação da inexistência de fato de empresa Pacific. De
acordo com Fisco, haveria um vasto acervo indiciário convergente na direção de que Rafael
Helman beneficiava-se das operações fraudulentas praticas pela AULIK e seu grupo.
Por outro lado, a Recorrente, em defesa, aduz que a fiscalização incorreu em
equívoco quando se valeu de suposições para lhe atribuir responsabilidade solidária, quando
concluiu que Rafael Helman era beneficiário da Aulik, em suas operações. Aduziu ainda que
SHR e a Pacific são pessoas jurídicas completamente distintas da Aulik, tendo sócios,
Fl. 7393
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

empregados, sede o objetos sociais distintos; que a SHR nunca recebeu nenhum valor da Aulik a
título de contraprestação do seu trabalho e; com relação à Pacific, aduz que a Recorrente só
passou a compor o quadro societário em 2016, muito após os exercícios que deram ensejo à
autuação.
Ao analisar os argumentos de defesa, a DRJ manteve o entendimento da
Fiscalização, nos seguintes termos:
(...) através de vasto acervo indiciário convergentes demonstrado no Relatório Fiscal,
do qual parte está reproduzida neste voto, permite-se concluir o envolvimento de Rafael
Helman – sócio da PACIFIC Indústria e Comércio Ltda, - na fraude praticada pelo
grupo, configurando, portanto, real beneficiário das operações. (fls. 5.816)
(...)
Através das evidências constantes do exaustivo trabalho fiscal, comprovou-se a
participação no grupo econômico que ensejou a responsabilidade tributária das
pessoas abaixo, as quais se beneficiaram diretamente das operações arquitetadas
visando à sonegação de tributos (fls. 5.825).
Penso que esta decisão merece ser reformada, vejamos.
A fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária contra a recorrente,
com base no artigo 124, I, do CTN e art. 135, III, do CTN.
Com referência ao primeiro fundamento, penso que incorreu em equívoco a
fiscalização ao afirmar que entre a empresa autuada (Aulik) e Rafael Helman haveria "interesse
comum", sob a premissa de que se beneficiou do esquema fraudulento, em vista da constatação
de que a empresa PACIFIC não existia de fato.
Segundo a Fiscalização, teriam sido constatadas diversas empresas prestadoras de
serviço e beneficiárias da Aulik em DIRF que compunham um grupo econômicos de empresas
de fachada, sem corpo técnico ou estrutura organizacional que justificassem os altos valores dos
seus serviços, e a PACIFIC seria uma dessas empresas.
Ocorre que nem a PACIFIC, tampouco seu sócio, Rafael Helman, possuem
qualquer relação com a empresa AULIK. Veja-se.
Primeiro ponto, é que a Recorrente atua na empresa, como seu representante legal
e sócio de 1% das quotas, desde dezembro de 2016, mas o débito exigido refere-se a fatos
geradores que ocorreram em 2013 e 2014.
Sem uma robusta documentação, a fim de demonstrar que era sócio ou dirigente
de fato à época dos fatos geradores, não há como responsabilizá-lo por débito anterior à sua
entrada na sociedade, justamente por falta do liame entre o suposto ilícito e o fato gerador.
Ora, para a atribuição de dita responsabilização, é preciso que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
tributário, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissão, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ou
seja, a responsabilidade será imputada àquele que mantenha uma relação tanto com o
contribuinte, quanto com o ato ilícito praticado, devendo haver uma relação com o sujeito e com
o fato ilícito.
A fim de demonstrar o vínculo com o ilícito e com a empresa Aulik, o Fisco
relaciona a Recorrente ao “esquema fraudulento”, em face da constatação da inexistência de fato
Fl. 7394
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

da empresa PACIFIC, quando em diligência fiscal realizada em 2017, muito após o fato gerador
objeto da autuação em análise, verificou no endereço indicado um “galpão fechado”.
Ora, não há liame apto a atrair a responsabilidade da Recorrente para o caso em
análise o simples fato de ter sido encontrado em 2017 um galpão fechado, quando os fatos
geradores objeto de acusação fiscal são de 2013 e 2014. Digo mais, tal fato não comprova nem a
regularidade do exercício da atividade da empresa PACIFIC nos anos de 2013 e 2014, sendo
possível, como sustenta a Recorrente, que naquele momento especial da diligência a empresa
tivesse em mudança de endereço, o que, em tese, nada comprometeria sua existência e
funcionamento.
Além disso, o fato da PACIFIC possuir o mesmo objeto social da AULIK não
pode levar à conclusão de que a empresa PACIFIC não existia. Trata-se de mera suposição, sem
provas. O fato de ambas empresas atuarem no mesmo seguimento, não as fazem pertencer sequer
ao mesmo grupo econômico, e, nesse viés, deve-se presumir que são empresas concorrentes e
competem entre si pelo mesmo mercado.
Nesses termos, não é possível a responsabilização da Recorrente pelo artigo 124,
I, do CTN.
Com referência ao artigo 135, III, do CTN, é de se consignar que os agentes
fiscais também não comprovaram qualquer infração legal e funcional praticada pelo Sr. Rafael
Helman, por violação da lei ou do contrato social da PACIFIC.
Para atribuir tal responsabilidade, deveria a fiscalização comprovar que ele
teria agido, dolosamente, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Ora, não se apontou sequer qual o dispositivo legal ou regra estatutária teria
sido violada por Rafael Helman, muito menos como essa suposta violação teria ocorrido.
É ônus da Administração Fazendária a individualização da conduta ilícita
supostamente praticada pelo diretor/sócio/administrador, pois é inadmissível a generalização de
condutas.
A jurisprudência do CARF também deixa clara a necessidade de
individualização das condutas praticadas por cada diretor/sócios/dirigente para que lhe seja
atribuída a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, bem como prova da demonstração
(prova) de que praticou um ato ilícito de maneira dolosa, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAR A CONDUTA
ILÍCITA PRATICADA PELO AGENTE E O REFLEXO DESTA NO NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO. O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser
terceiro responsável não pelo fato de guardar tal condição, mas sim por ato
ilícito que venha a praticar. Neste sentido, para se atribuir responsabilidade aos
diretores, é necessário apontar a conduta praticada por estes. No caso dos
autos, atribuiu-se a responsabilidade com base no artigo 135, III, do CTN, que
trata de "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos". No entanto, a autoridade autuante não descreveu um único
fato supostamente praticados pelos agentes indicados que refletisse conduta destes
caracterizando infração à lei ou aos estatutos da empresa. Em síntese, imputou-se
responsabilidade pelo simples fato de que o nome das referidas pessoas constava da ata
de eleição do Conselho de Administração, situação que revela absolutamente
incabível. Recurso de ofício negado. Recurso Voluntário Provido em Parte
(Processo 10510.722642/2011-72, Acórdão 1402-001.197, Data da Sessão:
13.9.2013).
Nesses termos, afasta-se a responsabilidade do Sr. Rafael Helman.
Fl. 7395
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Da Responsabilidade de Thiago e Rafael Madalozzo
Os responsáveis solidários Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello Madalozzo
alegam, em síntese, que a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra eles não
coaduna com os artigos do CTN que regulam a responsabilidade e com a jurisprudência
dominante no STJ, já que não se verificam os requisitos para a responsabilidade tributária no
presente caso. Dessa forma, pugnam pela exclusão do polo passivo da presente demanda fiscal,
eisnque não contribuíram para a distribuição de lucros da AULIK, já que desconhecem
totalmente as operações dessa referida empresa, não havendo que se falar, portanto, na aplicação
do disposto nos artigos 124 e 135 do CTN o que enseja seus afastamento do polo passivo.
Em relação ao responsável solidário Thiago Pretto Madalozzo, explica a
Autoridade Lançadora que tem 33 anos, é viajante habitual para a REPÚBLICA POPULAR DA
CHINA, tendo efetuado 15 viagens ao exterior de 2014 a 2017, sendo 4 delas para o destino
chinês. O único vínculo empregatício de THIAGO PRETTO MADALOZZO fora na pequena
empresa FERNANDO AZEVEDO MARINS – EPP (CNPJ no 02.995.003/0001-38), por pouco
mais de 1 mês (de 01/12/2011 a 18/01/2012).
Diz que a SMPS tem como únicos sócios Rafael Mello Madalozzo e Thiago
Pretto Madalozzo.,e que ela foi também beneficiária da PACIFIC nos anos 2013 e 2014, nos
valores de R$ 200.000,00 e R$ 752.000,00, conforme DIRF apresentada à Receita Federal pela
própria PACIFIC.
Como já consignado, a empresa SMPS foi constituída para prestação de serviços
na venda de espaços publicitários, tendo como um dos fundadores o atual sócio Thiago Pretto
Madalozzo;
Já o sócio Rafael Mello Madalozzo ingressou posteriormente na sociedade. Na
cláusula V da 8a. alteração contratual, os sócios nomeiam e constituem como
ADMINISTRADOR, com ilimitados poderes,
Informa a Autoridade que o apt 119 do Edf. Romanee, que situa-se à Rua
Coriolano no 315, Bairro Vila Romana, de área total 281,95 m2, custou R$ 2.446.157,73, foi
pago em parte por Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, conforme extrato,
contratos e documentos acostados aos autos, datados de 04/09/2015 (R$ 183.300,00 e R$
150.000,00) e 20/08/2015 (R$ 172.657,00 e R$ 160.000,00). Assevera que eles são sócios da
SMPS, e que a transação deixa claro que os recursos foram retirados da AULIK através da
fictícia prestação de serviços desta empresa.
Pois bem.
A fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária contra as
recorrentes, dois irmãos, com base no artigo 124, I, do CTN.
A fiscalização imputou responsabilidade ao referidos coobrigados, em razão de
elementos fáticos entendidos como convergentes, de que as referidas pessoas, por serem sócias
de direito da empresa SMPS, inclusive com funções de administração previstas em cláusulas
contratuais, teriam se beneficiados economicamente dos atos ilícitos perpetrados pela empresa
LINK e seu grupo. Ou seja, atribui responsabilidade a estas pessoas, por entender restar
caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, consistente na confusão patrimonial entre essas pessoas e a empresa AULIK.
Fl. 7396
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Analisando as provas carreadas, não me parece devidamente demonstrada a
confusão patrimonial anunciada, malgrado o trabalho da fiscalização neste sentido. Isso
porque:
- O fato de serem sócios de direito de empresa prestadora de serviços, não é
suficiente para supor que estas pessoas recebiam remuneração indevida da empresa AULIK. O
simples fato de serem administradores ou sócios de empresa prestadora de serviços, não traz o
condão de serem eles beneficiários ou destinatários de eventuais frutos de atos ilícitos, devendo
para tanto, haver prova nesse sentido, cujo ônus é da fiscalização, que não se desincumbiu.
De efeito, considerando que na referida hipótese de responsabilização solidária
haveria um detrimento econômico dos responsáveis em desfavor do fisco, é ônus do fisco
comprovar a situação fática que configurasse o interesse comum propalado pelo inciso I do
art. 124 do CTN.
- Além disso, também não me parece restar devidamente demonstrado que os
pagamentos realizados por Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, na aquisição do
apt 119 do Edf. Romanee, foram frutos de recursos retirados da AULIK. Para caracterização do
interesse comum, no ponto, caberia reunião de mais provas que corroborassem o indício
alcançado.
Ora, para a atribuição de dita responsabilização, é preciso que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
tributário, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissão, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ou
seja, a responsabilidade será imputada àquele que mantenha uma relação tanto com o
contribuinte, quanto com o ato ilícito praticado, devendo haver uma relação com o sujeito e com
o fato ilícito.
A fim de demonstrar o vínculo com o ilícito e com a empresa Aulik, o Fisco
relaciona a Recorrente ao “esquema fraudulento”, em face da constatação da inexistência de fato
da empresa PACIFIC, quando em diligência fiscal realizada em 2017, muito após o fato gerador
objeto da autuação em análise, verificou no endereço indicado um “galpão fechado”.
Ora, não há liame apto a atrair a responsabilidade da Recorrente para o caso em
análise o simples fato de ter sido encontrado em 2017 um galpão fechado, quando os fatos
geradores objeto de acusação fiscal são de 2013 e 2014. Digo mais, tal fato não comprova nem a
regularidade do exercício da atividade da empresa PACIFIC nos anos de 2013 e 2014, sendo
possível, como sustenta a Recorrente, que naquele momento especial da diligência a empresa
tivesse em mudança de endereço, o que, em tese, nada comprometeria sua existência e
funcionamento.
Assim, não é possível a responsabilização das Recorrentes pelo artigo 124, I, do
CTN.
Com referência ao artigo 135, III, do CTN, os agentes fiscais também não
comprovaram qualquer infração legal e funcional praticada pelos referidos coobrigados, por
violação da lei ou do contrato social das empresas que são sócios.
Para atribuir tal responsabilidade, deveria a fiscalização comprovar que eles
teriam agido, dolosamente, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, o que não ocorreu.
Fl. 7397
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Assim, afasta-se a responsabilidade dos Srs. Rafael Mello Madalozzo e Thiago
Pretto Madalozzo.
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial aos recurso apresentados, apenas
para afastar a exigência da multa isolada em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas
em função das infrações apuradas, bem como afastar a responsabilidade solidária dos Srs.
Rafael Helman, Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, embora tenha mantido o crédito tributário constituído, a decisão
recorrida afastou a responsabilidade tributária de Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia
Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e Valdirene Pinto Lima, cujos
valores exigidos superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido
pela norma em referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
O exame de mérito diz respeito apenas à exclusão destas pessoas físicas do polo
passivo.
Com referência à contadora Valdirene Pinto Lima, como visto, sua
responsabilidade foi baseada nos artigos 124, I e 135, III, ambos do CTN. A decisão recorrida
afastou dita responsabilidade, tanto por um fundamento como pelo outro, concluindo que ela
não seria beneficiária da fraude, vez que atuava como mera funcionária em cumprimento de
ordem superior.
Vejamos o artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I ­ as pessoas referidas no artigo anterior;
II ­ os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
De acordo com esta norma, como visto, para que a responsabilidade prevista no
art. 135 do CTN seja atraída, imprescindível que o terceiro imputado haja em nome da pessoa
jurídica, no caso, a empresa Aulik, e com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Fl. 7398
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

No caso, trata-se de contadora que prestou seus serviços profissionais, sendo
inconteste que não atuou como representante da autuada com poderes de gestão, nem de direito e
nem de fato, tampouco cometeu fraude ou foi beneficiária dos ilícitos cometidos.
Também não há como responsabilizá-la com base no inciso I, do artigo 124 do
CTN. Confira-se a disposição:
Art. 124. São solidariamente obrigados:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Restou demonstrado não haver qualquer “interesse comum” entre a contadora e a
empresa autuada ou entre ela e o Grupo, pois está evidenciado que ela apenas prestava serviços
de contadora, como também não foi beneficiária do produto das fraudes. Quanto a este último
fato,a fiscalização analisou a movimentação bancária financeira da autuada, identificando
transferência bancária de valores para diversas empresas e pessoas, entre as quais não se
encontra a contadora Valdirene.
Com referência aos responsáveis Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia
Aparecida A. Cavalheiro e Renata Cristina Cavalheiro Ferrari, de fato, como foi reconhecido
pela decisão recorrida, eles só foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária por serem
sócios de “direito” de empresas envolvidas no esquema fraudulento.
Nenhum deles teve poder de gestão ou se comportou de maneira fraudulenta,
muito menos foram receptoras de valores oriundo do planejamento tributário ilícito cometido.
Assim, com estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para afastar a exigência da multa
isolada em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, bem como afastar a responsabilidade solidária dos Srs. Rafael Helman, Rafael Mello
Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo..
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado

Da Multa Isolada em Razão do Não Recolhimento das Estimativas Mensais
de IRPJ e CSLL
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função da infração
apurada, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do exercício,
Fl. 7399
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

bem como impossibilidade de concomitância, pois representaria dupla penalização sobre o
mesmo fato.
Entendo que não assiste razão à Recorrente neste ponto.

Deve-se salientar que inexiste, no Direito Tributário, algo semelhante ao Princípio
da Consunção (Absorção) do Direito Penal, argumento o qual é também ordinariamente
invocado como forma de defender tal impossibilidade de “concomitância de multas”.
Sobre a aplicação de multa de ofício e de multa isolada, o CARF editou a Súmula
105, cujo teor é o seguinte:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Nestes termos, sendo a súmula de observação obrigatória por parte dos
conselheiros, há que se reconhecer a improcedência da exigência das multas isoladas lançadas se
com fundamento no dispositivo legal expressamente citado na súmula (art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430/1996).
Ressalto que o dispositivo legal citado na súmula foi expressamente revogado
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a qual conferiu nova redação ao art. 44 da Lei no
9.430/1996.
A Lei no 11.488/2007 não apenas reduziu o percentual da multa (de 75% para
50%) como também alterou a sua hipótese de incidência: a multa deixou de ser exigida sobre “a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição” — expressão que constava no caput do art.
44 na redação anterior, e que em grande medida foi relevante (ao menos até antes da Lei no
11.488/2007) para assentar a jurisprudência do CARF favorável à tese da concomitância, uma
vez que vinculava a interpretação do parágrafo 1o àquela redação do caput — para passar a ser
exigida sobre “o valor do pagamento mensal devido”. (sem mais nenhuma vinculação ao valor
do imposto ou contribuição devidos).
Ao analisarmos ainda os precedentes que deram origem à referida súmula, editada
em dezembro de 2014, vemos que todos eles (sete, ao total) são acórdãos que analisaram a
aplicação da multa isolada em anos anteriores à edição da Lei no 11.488/2007 (mais
precisamente, são casos em que se analisou a aplicação da multa isolada sobre estimativas
relativas a anos entre 1998 e 2003).
Como os períodos abrangidos pelo lançamento que persiste nestes autos para a
cobrança de multas isoladas por falta de pagamento de estimativas referem-se s anos calendários
2013, 2014, tal lançamento deve prevalecer.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 7400
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-006.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722046/2017-21

Fl. 7401
DF CARF MF
Original